Tribunal: CARF
Processo: 16561.720004/2018-20
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HELDO JORGE DOS SANTOS PEREIRA JUNIOR
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-12-29

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16561.720004/2018-20
ACÓRDÃO
9101-007.463 – CSRF/1a TURMA
SESSÃO DE
8 de outubro de 2025
RECURSO
ESPECIAL DO PROCURADOR E DO CONTRIBUINTE
RECORRENTES
ATENTO BRASIL S/A

FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2013, 2014, 2015
AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO. TESE DO “REAL ADQUIRENTE” COM USO DE
“EMPRESA
VEÍCULO”.
SIMULAÇÃO
NÃO
CARACTERIZADA.
DEDUTIBILIDADE.
A tese do “real adquirente”, com uso de “empresa veículo” na estruturação
do negócio realizado, que busca limitar o direito à dedução fiscal do ágio
apenas na hipótese de existir confusão patrimonial entre a pessoa jurídica
que disponibilizou os recursos necessários à aquisição do investimento e a
investida, não possui fundamento legal, salvo quando caracterizada
hipótese de simulação, fraude ou conluio.

DESPESAS. REQUISITOS DE DEDUTIBILIDADE. JUROS CONTRAÍDOS PARA
AQUISIÇÃO DA PRÓPRIA EMPRESA, COMO INVESTIMENTO.
Se determinada despesa dedutível era dedutível do lucro real apurado pela
holding, se esta vem a ser incorporada pela investida, a despesa antes
dedutível assim permanecerá sendo na sucessora. Inteligência do disposto
no art. 374 do RIR/99 combinado com o caput do art.227 da Lei no
6.404/76.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado em: (i) relativamente ao Recurso Especial da
Fazenda Nacional, por maioria de votos, em não conhecer do Recurso Especial, vencidos os
Conselheiros Edeli Pereira Bessa e Carlos Higino Ribeiro de Alencar que votaram pelo
conhecimento parcial, apenas em relação à matéria “multa qualificada”; e (ii) relativamente ao
Fl. 5536
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.463 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720004/2018-20
2
Recurso Especial do Contribuinte, por unanimidade de votos, conhecer parcialmente do recurso
apenas em relação às matérias “no 1: Aproveitamento Fiscal do Ágio na Compra Alavancada
(Propósito Negocial)”, englobando a matéria n“o 2: Efetiva Confusão Patrimonial e Improcedência
da Tese do “Real Adquirente”; “no 3: Dedutibilidade dos Juros na Compra Alavancada – Efeitos
Jurídicos da Sucessão por Incorporação”, englobando a matéria “no 4: Dedutibilidade dos Juros à
Luz do artigo 374 do RIR/99 (artigo 398 do RIR/18)”; “no 5.1: Inexistência de Previsão Legal Para a
Adição à Base de Cálculo da CSLL de Despesas Financeiras Consideradas Desnecessária”; n“o 5.2:
Inexistência de Previsão Legal Para a Adição à Base de Cálculo da CSLL de Despesas com
Amortização de Ágio” e “no 6: Impossibilidade de Cumulação da Multa Isolada com a Multa de
Ofício”. Votou pelas conclusões, quanto às matérias no 5.1 e 5.2, a Conselheira Edeli Pereira Bessa.
No mérito, por maioria de votos, acordam em dar provimento ao recurso relativamente às
matérias no 1 e no 3, vencidos os Conselheiros Edeli Pereira Bessa, Guilherme Adolfo dos Santos
Mendes e Carlos Higino Ribeiro de Alencar que votaram por negar provimento. Prejudicado o
exame de mérito das matérias números 5 e 6. Manifestaram intenção de apresentar declaração de
voto os Conselheiros Edeli Pereira Bessa e Luiz Tadeu Matosinho Machado.

Assinado Digitalmente
Heldo Jorge dos Santos Pereira Junior – Relator

Assinado Digitalmente
Carlos Higino Ribeiro de Alencar – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Edeli Pereira Bessa, Luis
Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Maria Carolina Maldonado Mendonca
Kraljevic, Guilherme Adolfo dos Santos Mendes, Heldo Jorge dos Santos Pereira Junior, Fernando
Brasil de Oliveira Pinto, Jandir Jose Dalle Lucca, Semiramis de Oliveira Duro, Carlos Higino Ribeiro
de Alencar (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Especial da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional e Recurso
Especial do Sujeito Passivo em face do Acórdão no 1201-003.579, de 11 de fevereiro de 2020, por
meio do qual o Colegiado a quo negou provimento ao Recurso de Ofício, e deu provimento parcial
ao Recurso Voluntário.
Fl. 5537
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.463 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720004/2018-20
3
Assim restou assentada a decisão ora Recorrida:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2013, 2014, 2015
AMORTIZAÇÃO DO ÁGIO. HIPÓTESE DE INCIDÊNCIA. INVESTIDOR E INVESTIDA.
MESMA UNIVERSALIDADE.
Os arts. 7o e 8o da Lei no 9.532, de 10/12/1997 se dirigem às pessoas jurídicas (1)
real sociedade investidora, aquela que efetivamente acreditou na mais valia do
investimento, fez os estudos de rentabilidade futura, decidiu pela aquisição e
desembolsou originariamente os recursos, e (2) pessoa jurídica investida. Deve-se
consumar a confusão de patrimônio entre essas duas pessoas jurídicas, ou seja, o
lucro e o investimento que lhe deu causa passam a se comunicar diretamente.
Compartilhando do mesmo patrimônio a controladora e a controlada ou coligada,
consolida-se cenário no qual os lucros auferidos pelo investimento passam a ser
tributados precisamente pela pessoa jurídica que adquiriu o ativo com mais valia
(ágio).
DESPESAS. REQUISITOS DE DEDUTIBILIDADE. JUROS CONTRAÍDOS PARA
AQUISIÇÃO DA PRÓPRIA EMPRESA, COMO INVESTIMENTO.
As despesas se submetem às regras gerais de dedutibilidade previstas pelo artigo
299 do RIR/99, ou seja, necessárias à atividade da empresa e à manutenção da
respectiva fonte produtora, e usuais ou normais no tipo de transações, operações
ou atividades da empresa. A assunção da dívida de titularidade do real e final
adquirente do investimento pela investida, pela própria aquisição, passa ao largo
de qualquer condição de necessidade às atividades da empresa (ainda que sob
nova titularidade tenha percebidos bons resultados – os quais faziam parte da
expectativa do investidor), usualidade ou normalidade aos tipos de operações ou
atividades da empresa.
MULTA ISOLADA. FALTA/INSUFICIÊNCIA DO RECOLHIMENTO DE ESTIMATIVAS
MENSAIS.
Constatada a falta/insuficiência do recolhimento das estimativas devidas, fica a
pessoa jurídica sujeita à multa de ofício isolada sobre os valores inadimplidos.
MULTA ISOLADA. INCIDÊNCIA.
O artigo 44, da Lei no 9.430, de 1996, ao prever as infrações por falta de
recolhimento de antecipação e de pagamento do tributo ou contribuição
(definitivos) não significa duplicidade de tipificação de uma mesma infração ou
penalidade. Ao tipificar essas infrações o artigo 44 da Lei no.9.430, de 1996,
demonstra estar tratando de obrigações, infrações e penalidades tributárias
distintas, que não se confundem e não se excluem.
JUROS SOBRE MULTA DE OFÍCIO.
Fl. 5538
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.463 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720004/2018-20
4
As multas proporcionais aplicadas em lançamento de ofício, por descumprimento
a mandamento legal que estabelece a determinação do valor de tributo
administrado pela Receita Federal do Brasil a ser recolhido no prazo legal, estão
inseridas na compreensão do § 3o do artigo 61 da Lei no 9.430/1996, sendo,
portanto, suscetíveis à incidência de juros de mora à taxa SELIC.
LANÇAMENTO REFLEXOS. CSLL.
A decisão relativa ao auto de infração do IRPJ deve ser igualmente aplicada no
julgamento do auto de infração da CSLL, uma vez que ambos os lançamentos, do
IRPJ e da CSLL, estão apoiados nos mesmos elementos de convicção.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado em conhecer do recurso voluntário e: a) por
unanimidade, negar provimento ao recurso de ofício; b) por voto de qualidade,
negar provimento ao recurso voluntário para manter as glosas da dedução de
ágio, das despesas com debêntures, para manter a tributação das multas isoladas
e para manter a tributação da CSLL. Vencidos os conselheiros Luis Henrique
Marotti Toselli, Alexandre Evaristo Pinto (Relator), Bárbara Melo Carneiro e André
Severo Chaves (Suplente convocado); c) por maioria, afastar a qualificação da
multa de ofício (diminuir de 150 % para 75%), vencidos os conselheiros Neudson
Cavalcante Albuquerque, Efigênio de Freitas Júnior e Lizandro Rodrigues de Sousa.
d) por maioria, afastar as responsabilidades imputadas. Vencidos os conselheiros
Neudson Cavalcante Albuquerque e Lizandro Rodrigues de Sousa. Designado para
redigir o voto vencedor o conselheiro Allan Marcel Warwar Teixeira.
Referido Acórdão foi integrado pelo Acórdão de Embargos no 1201-005.719 (sem
efeitos infringentes), cuja ementa e dispositivo são abaixo reproduzidos:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2013, 2014, 2015
APLICAÇÃO DO ART. 24 DA LINDB.
O art. 24 da LINDB não se aplica a processos administrativos fiscais. O auditor
fiscal, ao efetuar o lançamento não está atrelado à jurisprudência administrativa
ou judicial existente à época dos fatos geradores. O julgador também não está
vinculado à jurisprudência majoritária existente. O CTN possui regramento
próprio sobre atos e decisões dotadas de caráter normativo (art. 100) sobre suas
consequências para o administrado (art. 100, § único) e também o art. 146.
Súmula CARF no 169.
COMPLEMENTO DA EMENTA DO ACÓRDÃO DO CARF. MULTA QUALIFICADA.
Em razão de a operação não ter configurado fraude, sonegação ou conluio e nem
dolo, afasta-se a multa qualificada do art. 44, § 1o da Lei no 9.430/96.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 5539
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.463 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720004/2018-20
5
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
embargos de declaração na parte conhecida, sem efeitos infringentes, nos termos
do voto da relatora.
CONTEXTUALIZAÇÃO
O presente feito tem origem em auto-de-infração através do qual a autoridade
fiscal lançou crédito tributário em relação a certas infrações: 1) Despesas financeiras não
dedutíveis; 2) Exclusões indevidas na apuração do Lucro Real e lucro líquido ajustado para base de
cálculo da CSLL, a título de despesa com amortização de ágio na aquisição de investimentos; 3)
Compensação de prejuízo fiscal e base negativa da CSLL em montante superior ao saldo existente;
4) Falta de recolhimento de IRPJ e CSLL com base nas estimativas; 5) Pagamentos efetuados a
residentes no exterior sem o respectivo recolhimento do IRRF.
Consta do relatório da DRJ (fls. 2607/2679) os seguintes excertos (grifos e negritos
no original) que descrevem os fatos:
TERMO DE VERIFICAÇÃO FISCAL
Com foco na incorporação da empresa BC Brazilco Participações S.A, CNPJ
15.418.674/0001-88, em 31 de dezembro de 2012, a qual era única sócia do
contribuinte autuado (incorporação reversa), a autoridade autuante explica:
De acordo com as notas explicativas às demonstrações financeiras
publicadas pela Atento Brasil S.A em 28/03/2013 (p.1.303), a BC Brazilco
adquiriu 100% das ações da Atento Brasil por R$ 898.357 milhões em 30 de
novembro de 2012, apurando um ágio de R$ 617.630 milhões. Em 31 de
dezembro de 2012 houve a incorporação reversa e as ações então detidas
pela BC foram canceladas, com posterior emissão de novas ações em nome
do acionista controlador da BC Brazilco, BC Spain Holdco 4, sediada em
Madri-Espanha, uma subsidiária integral do Grupo Bain Capital.
(negritamos)
Por tal operação, o contribuinte efetuou exclusão da amortização do ágio na
apuração do IRPJ e CSLL, em que a fiscalização conclui:
após análise das informações e justificativas apresentadas pelo sujeito
passivo, concluímos que independente do enfoque adotado - ágio
transferido com utilização de empresa veículo sem propósito negocial
(simulação da hipótese legal) ou inocorrência da extinção do investimento
(“confusão” ou confluência patrimonial) - a dedutibilidade da amortização
do ágio registrado pela fiscalizada, para fins de apuração do Lucro Real e
da Base de Cálculo da CSLL nos anos calendários de 2013 a 2015, não
encontra suporte na legislação tributária que rege a matéria. (negritamos)
E explica:
1.6. O planejamento tributário abusivo verificado pode ser descrito da seguinte
maneira: a real adquirente (BC Spain) capitalizou a empresa veículo BC Brazilco e
Fl. 5540
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.463 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720004/2018-20
6
garantiu a emissão de debentures vinculadas à aquisição de participação
societária com ágio da Atento Brasil (compra alavancada); num segundo
momento a empresa veículo foi então incorporada pela investida que, ato
contínuo, passa a amortizar o referido ágio - transferido ao seu patrimônio em
decorrência desta incorporação -, e a utilizá-lo como despesa na dedução do seu
lucro real e da base de cálculo da CSLL. O único substrato econômico que subsiste
nesse arranjo societário é o pretenso benefício fiscal com a possibilidade de
antecipação da amortização do ágio pela própria investida, além da
transferência das despesas financeiras da adquirente para a adquirida
(reduzindo ainda mais o lucro tributável desta).
1.7. Após a análise do conjunto de atos societários e comerciais que culminaram
na geração e transferência do ágio à investida (fiscalizada), restou comprovado
que jamais houve, por parte do real adquirente (grupo Bain Capital), a intenção de
viabilizar a empresa veículo, de sorte que esta pudesse conservar as ações da
investida. A empresa veículo em comento trata-se de uma sociedade efêmera,
utilizada pelos reais adquirentes exclusivamente para fins fiscais, com cláusula
contratual determinando sua extinção tão logo fosse cumprido seu papel na
operação (emissão das debentures e transferência do ágio).
1.8. No presente caso, as transações societárias e comerciais envolvendo a
empresa veículo, apesar de não denotarem infração quando vistas isoladamente,
demonstram inequivocamente, quando analisadas em conjunto, que o único
propósito da operação foi o de antecipar indevidamente os efeitos fiscais da
dedutibilidade do ágio previstos nos arts. 7o e 8o da Lei 9.532/97. Neste tipo de
reorganização societária, os dispositivos legais criados com o objetivo de restringir
as operações de incorporação, fusão e cisão às hipóteses de fatos reais são
aplicados exclusivamente para obtenção de vantagens tributárias a partir da
criação de situação artificial em sua essência (uso de pessoa jurídica aparente,
sem materialidade ou substância econômica). Com o uso da empresa veículo cria-
se artificialmente a situação prevista nos arts. 7o e 8o da Lei 9.532/1997
(simulação da hipótese legal a fim de ser obtida vantagem fiscal).
1.9. Em relação às despesas financeiras transferidas para a investida, o raciocínio
é direto e deve guardar correspondência lógica com o entendimento acerca da
despesa de amortização do ágio e, vale dizer, se a real adquirente das ações foi a
controladora no exterior, que apenas utilizou a empresa veículo no Brasil,
quaisquer despesas a título de juros, relativas ao financiamento estruturado
pela controladora espanhola, simplesmente não podem ser dedutíveis, pois a
desconsideração dos efeitos tributários da operação que envolveu o ágio
automaticamente afasta o reconhecimento de outras despesas a ele inerentes.
(negritamos)
(...)
REORGANIZAÇÕES SOCIETÁRIAS QUE DERAM ORIGEM AO ÁGIO
A autoridade pormenorizou as operações, que reproduzimos:
Fl. 5541
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.463 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720004/2018-20
7
2.1 Como será detalhado nos próximos itens deste relatório, a
reorganização societária envolvendo a transferência de 100% das ações da
Atento Brasil S.A para a BC Spain Holdco 4 e BC Luxco 1, se deu no âmbito
de uma negociação entre o grupo Bain Capital e grupo espanhol Telefônica.
Conforme consta no contrato de compra e venda de ações (p. 159), a
aquisição envolveu operações da Telefônica em diversos países, incluindo a
operação brasileira, representada pela Atento Brasil S.A. Esta aquisição da
operação brasileira pelo grupo Bain Capital pode ser representada
graficamente da seguinte forma:

(...)
REAL ADQUIRENTE DA ATENTO BRASIL S.A
Escorada nas atas das AGE, Contrato de Compra e Venda celebrado entre
Telefónica, S.A., com sede em Madri, e como compradora a Bain Capital, Ltd., com
sede no Reino Unido, escrituração contábil, informações prestadas pelo
contribuinte e correspondências digitais, concluiu a autoridade que:
1. As tratativas para a alienação da Atento Brasil são anteriores à
criação/aquisição da BC Brazilco;
2. Existiam mensurações para o negócio, anteriores à aquisição da BC
Brasilco em que o contribuinte foi avaliado entre 1,5 e 1,7 bilhão de reais,
valor que se aproxima do investimento efetuado pela Bain Capital, de R$
1.230.630.312,03, incluído o aumento de capital social no valor de R$
332.273.376,49, o qual foi transferido ao vendedor no exterior;
Fl. 5542
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.463 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720004/2018-20
8
3. A BC Brasilco seria uma empresa de prateleira, com capital integralizado
de R$ 10 (dez reais), constituída por sócios que possuem outra centena de
empresas, e não teve nenhuma atividade operacional, servindo somente de
empresa veículo para viabilizar o planejamento tributário;
4. Tal planejamento tributário constou expressamente dos estudos e notas
da empresa;
5. O fluxo financeiro utiliza, de igual forma, a BC Brasilco somente como
passagem, incluindo-se também o financiamento pela emissão de
debêntures para financiamento da operação da empresa estrangeira, a qual
seria a real beneficiária.
6. Quem adquiriu de fato a Atento Brasil foi a BC Spain Hodco 4 (subsidiária
da Bain Capital), a qual se valeu de artifícios com o fim de gerar economia
tributária.

RECURSO DA PGFN
O Despacho de Admissibilidade (fls. 3574/3588) admitiu a existência de dissídio
jurisprudencial em relação às matérias em que a PGFN restou sucumbente. Quais sejam:
Matéria
Acórdãos Paradigmas
1) Qualificação da multa de ofício em planejamento tributário
envolvendo amortização de ágio em que se utilizou de
“empresa veículo”
9101-003.533 e 9101-002.802
2) Responsabilidade tributária dos sócios/administradores (art.
124, I e 135, III do CTN)
1302-002.631
Instada a se manifestar, a Contribuinte ofereceu contrarrazões (fls. 3769/3794),
insurgindo-se quanto ao conhecimento, em razão da:
i)
Impossibilidade de Rediscussão de Matéria Fática e Probatória em Sede de
Recurso Especial, pois a razão para o afastamento da multa qualificada teria
sido a “...ausência de demonstração/comprovação das condutas dolosas
praticadas com intuito de fraude, conluio ou simulação”. “...Ou seja, a
discussão não se limita à questão se o uso de empresa veículo constitui
hipótese para a qualificação da multa de ofício.”
ii)
Incompatibilidade dos Acórdãos Paradigma no 9101-003.533 e 9101-
002.802, pois ambos “não apresentam similitude fática suficiente com
o acórdão recorrido”. No caso do Acórdão Recorrido, a obtenção dos
“recursos empregados na aquisição foram obtidos diretamente pela
Brazilco, por meio de emissão pública de debêntures...”. ...”os recursos
Fl. 5543
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.463 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720004/2018-20
9
foram captados com terceiros no mercado, de forma direta pela
Bazilco”, o que difere dos Acórdãos Paradigmáticos. Além disso,
haveria diversos Despachos Decisórios do CARF, “não admitindo o
seguimento de recursos especiais, no presente caso vale a regra de
que: “são, pois, discussões distintas, a demandarem forçosamente,
decisões diversas insuscetíveis de uniformização...”.”
No mérito, aduz o acerto no cancelamento da multa de ofício, pois, inicialmente, a
afirmação que o “contribuinte tentou aproveitar de forma fiscal um ágio de forma indevida,
transferindo-o de que efetivamente pagou para outra empresa” não se sustenta, porquanto parte
significativa dos recursos teriam sido obtidos diretamente pela BC Brazilco por meio de
empréstimos (Debêntures).
Ademais, há ausência de efetiva demonstração dos elementos ensejadores da
qualificação por parte da autoridade tributária. Ao contrário, a autoridade lançadora reconhece os
atos praticados como perfeitamente válidos. Houve prestação das informações e todos os
documentos à fiscalização, e que tais documentos foram devidamente registrados e arquivados
nas respectivas juntas comerciais. Portanto, a transparência foi integral. Ao fim, colaciona em seu
favor Acórdãos desta Turma – Acórdãos nos 9101-003.074 (Caso Tilibra), 9101-003.365 (Caso
Johnson & Johnson) e 9101-003.371 (caso Telefônica).
Em relação à alegação de “empresa veículo”, aduz que este E. CARF vem
reconhecendo em diversas oportunidades a legitimidade da amortização de ágio em que tais
empresas são utilizadas, ainda que constituídas com a única finalidade de receber o investimento
(Acórdãos nos 1302-003.337, de 22/01/2019; 1201-002.728, de 20/02/2019; 1302-003.161, de
17/10/2018; 1302-002.634, de 14/03/2018 e 1302-003.434, de 20/03/2019). E, considerando a
própria matéria como controvertida neste E. CARF, “tal circunstância representaria mero erro na
interpretação legal, o que não configura hipótese de qualificação da multa de ofício”.
Requer, por fim, seja inadmitido o recurso especial da PGFN, e na hipótese de
conhecido, que lhe seja negado provimento.
RECURSO ESPECIAL DA CONTRIBUINTE
O Despacho de Admissibilidade (fls. 5291/5309) e o Despacho de Agravo (fls.
5338/5443) deram seguimento às seguintes matérias, juntamente com os seus respectivos
Acórdãos Paradigmas:
Matéria
Acórdãos Paradigmas
Matéria no 1: Aproveitamento Fiscal do Ágio na Compra
Alavancada (Propósito Negocial)
1301-003.469 e 1401-003.0821

1 Processo no 16561.720001/2017-13
Fl. 5544
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.463 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720004/2018-20
10
Matéria no 2: Efetiva Confusão Patrimonial e Improcedência
da Tese do “Real Adquirente”
9101-006.049 e 9101-006.374
Matéria no 3: Dedutibilidade dos Juros na Compra Alavancada
– Efeitos Jurídicos da Sucessão por Incorporação
1402-002.119 e 1401-003.401
Matéria no 4: Dedutibilidade dos Juros à Luz do artigo 374 do
RIR/99 (artigo 398 do RIR/18)
1302-003.474 e 1302-003.475
Matéria no 5.1: Inexistência de Previsão Legal Para a Adição à
Base de Cálculo da CSLL de Despesas Financeiras Consideradas
Desnecessárias2
101-94.825
Matéria no 5.2: Inexistência de Previsão Legal Para a Adição à
Base de Cálculo da CSLL de Despesas com Amortização de Ágio
9101-005.773
Matéria no 6: Impossibilidade de Cumulação da Multa Isolada
com a Multa de Ofício
9101-005.695 e 9101-005.490
Razões para o seguimento, segundo consta do Despacho de Admissibilidade
Matéria no 1: Aproveitamento Fiscal do Ágio na Compra Alavancada (Propósito
Negocial)
No presente caso, discute-se lançamento fiscal lavrado sob o fundamento de que
a Contribuinte (Atento Brasil S/A) aproveitou indevidamente despesa com
amortização de ágio. O ágio em questão originou-se na sua própria aquisição pela
sociedade denominada BC Brazilco Participações S/A, e passou a ser aproveitado
após a adquirida Atento Brasil incorporar a adquirente BC Brazilco, apenas um
mês depois da aquisição.
Com a incorporação reversa da BC Brazilco pela Atento Brasil, as ações então
detidas pela BC Brazilco foram canceladas, sendo emitidas novas ações da Atento
Brasil em nome do acionista controlador da BC Brazilco, a BC Spain Holdco 4,
sediada na Espanha.
Dessa forma, segundo a fiscalização, no contexto dessas operações a BC Brazilco
teria funcionado como empresa veículo sem propósito negocial, sendo a BC Spain
Hodco 4 a real adquirente, razão pela qual foram glosadas as amortizações do
ágio, sob o entendimento de que não houve a confusão patrimonial exigida pela
lei, entre a sociedade adquirida e a real adquirente.
Entre as diversas razões de defesa, alegou-se que o objetivo negocial da BC
Brazilco era justamente o de adquirir o controle da Atento Brasil S/A, na
implementação de operação conhecida como “compra alavancada”, em que a

2 Inicialmente negado seguimento pelo Despacho de Admissibilidade, mas posteriormente confirmado pelo
Despacho de Agravo.
Fl. 5545
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.463 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720004/2018-20
11
aquisição é financiada por meio de empréstimo cujas parcelas são quitadas com
os fluxos de caixa gerados pela própria empresa adquirida.
No julgamento do Recurso Voluntário, o i. Relator considerou que o caso envolve
“típico caso de utilização de empresa-veículo, mas dentro do contexto específico
da utilização dessas empresas para a viabilização de uma compra alavancada
(leveraged buyout) de participações societárias”. Nessa linha, observou que “a
capitalização da empresa adquirente no Brasil é essencial para a realização da
operação, viabilizando a aquisição da Alento, sem o comprometimento excessivo
de equity e garantindo o pagamento da dívida com a receita operacional
crescente que seria gerada pela empresa adquirida”. Por fim, concluiu que estão
presentes os fundamentos de amortização do ágio, motivo pelo qual deu
provimento ao Recurso Voluntário.
No entanto, o i. Relator foi vencido nesse ponto. No voto vencedor, muito embora
não tenha sido afastada a caracterização da operação como sendo de “compra
alavancada”, prevaleceu entendimento “contrariamente à possibilidade de
deduzir ágio em incorporações para as quais são criados veículos de investimento
(“empresa veículo”) a fim de se viabilizar um evento desta natureza o qual, a
rigor, não envolvem as reais empresas adquirente e adquiridas”.
(...)
De fato, em análise ao inteiro teor dos paradigmas, verifica-se que em ambos os
casos restou assentado que é legitimo o aproveitamento de despesas com
amortização de ágio originado na aquisição de investimento por empresa veículo
no contexto da implementação da estratégia de “compra alavancada”.
Nesse sentido, no primeiro paradigma (Acórdão no 1301-003.469) observou-se
que, no contexto da “compra alavancada”, a estruturação do negócio seria a
mesma independentemente da vantagem fiscal da amortização do ágio, o que
denota o propósito negocial na utilização da empresa veículo. Isso porque, nesse
tipo de estratégia de aquisição, o objetivo final é concentrar, na empresa
adquirida, a dívida contraída para adquiri-la e os fluxos de caixa necessários ao
seu pagamento, provenientes de sua própria receita operacional.
Aqui cumpre destacar que não foi conhecido o recurso especial fazendário
interposto no processo no 16561.720001/2017-13 contra o primeiro paradigma
para rediscutir essa matéria, conforme se verifica no Acórdão no 9101-006.373.
E em linha com o entendimento que prevaleceu no primeiro paradigma, ao
analisar negócio semelhante no segundo paradigma (Acórdão no 1401-003.082), a
1a Turma da 4a Câmara da 1a Seção assentou que, sem a realização da
incorporação da empresa veículo pela sociedade adquirida, “a dívida estaria no
patrimônio da primeira, enquanto que os recursos para seu pagamento estariam
no patrimônio da segunda”, o que não seria razoável. Dessa forma, também
entendeu legítimo o aproveitamento do ágio nesse contexto de “compra
alavancada”.
Fl. 5546
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.463 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720004/2018-20
12
Dessa forma, em se tratando de cenários fáticos análogos, e tendo as decisões
recorrida e paradigmas chegado a conclusões diametralmente opostas quanto à
legitimidade do aproveitamento de amortizações de ágio no contexto da chamada
“compra alavancada”, entendo que restou demonstrada a divergência
jurisprudencial suscitada pela Recorrente.
Matéria no 2: Efetiva Confusão Patrimonial e Improcedência da Tese do “Real
Adquirente”
(...)
Em análise ao inteiro teor dos paradigmas, verifica-se que em ambos encontrava-
se sob apreciação a mesmíssima operação societária, com exigência fiscal
análoga, apenas referente a período diverso.)
Também se verifica que há a necessária similitude fática entre a operação
analisada nos paradigmas e aquela que fora levada à apreciação do Colegiado
recorrido. Em ambas as situações analisadas, o grupo estrangeiro aportou
recursos financeiros em empresa nacional (veículo) que completou a aquisição da
sociedade investida com ágio e depois foi incorporada pela sociedade investida,
que passou a aproveitar as amortização do ágio gerado em sua própria aquisição.
A bem da verdade, há algumas diferenças no cenário fático dos paradigmas
quando comparado àquele analisado pelo Colegiado recorrido, mas que, a meu
ver, em nada prejudicam a conclusão acerca da similitude fática. No caso dos
paradigmas, ao contrário do que se verifica no Acórdão recorrido, a sociedade
investida não foi adquirida diretamente, haja vista que havia uma sociedade
controladora no Brasil, detentora de 100% das ações da sociedade-alvo. Além
disso, nos paradigmas, o grupo estrangeiro aportou na empresa veículo os
recursos necessários à aquisição de 100% do investimento, com ágio, enquanto
que no caso analisado pelo Acórdão recorrido, além de receber aporte do grupo
estrangeiro, a chamada ‘empresa veículo’ levantou a maior parte dos recursos
necessários por meio da emissão de debêntures.
(...)
No Acórdão recorrido, prevaleceu o entendimento de que “os arts. 7o e 8o da Lei
no 9.532, de 1997, se dirigem às pessoas jurídicas (1) real sociedade investidora,
aquela que efetivamente acreditou na mais valia do investimento, fez os estudos
de rentabilidade futura, decidiu pela aquisição e desembolsou originariamente os
recursos, e (2) pessoa jurídica investida”, o que não se verifica no caso em que
“são criados veículos de investimento (“empresa veículo”) a fim de se viabilizar
um evento desta natureza o qual, a rigor, não envolvem as reais empresas
adquirente e adquiridas”.
Por outro lado, no primeiro paradigma (Acórdão no 9101-006.049) restou
assentado que “a simples acusação de que se interpôs uma ‘empresa-veículo’ na
operação, divorciada da imputação de atos que caracterizem fraude ou prática de
atos não verdadeiros, não é suficiente para dar ensejo à requalificação dos atos
Fl. 5547
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.463 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720004/2018-20
13
para fins tributários”. Nessa linha, destacou-se que “a própria lei de regência
reconhece a possibilidade de constituição de empresas com a finalidade de
participar em outras sociedades, inclusive para se valer de benefícios fiscais”,
podendo suas atividades ficarem restritas “à realização de um ou mais negócios
determinados”.
Por sua vez, no segundo paradigma (Acórdão no 9101-006.374) prevaleceu o
entendimento de que “a tese de que, em qualquer circunstância, deve ser
considerada ‘real investidora’ a pessoa jurídica do grupo de quem se originaram
os recursos financeiros utilizados na aquisição não encontra respaldo na legislação
em vigor”, acrescentando-se que “a menos que houvesse dispositivo legal
dispondo de forma diferente, é de se considerar como ‘real adquirente’, em um
negócio de compra e venda, a pessoa que recebe o bem em troca do pagamento
do preço”.
Dessa forma, em se tratando de cenários fáticos análogos, e tendo as decisões
recorrida e paradigmas chegado a conclusões diametralmente opostas quanto à
legitimidade do aproveitamento do ágio na hipótese em que a reorganização
societária produzir a confusão patrimonial envolvendo tão somente a empresa
veículo e a sociedade investida, entendo que restou demonstrada a divergência
jurisprudencial suscitada pela Recorrente.
Matéria no 3: Dedutibilidade dos Juros na Compra Alavancada – Efeitos Jurídicos
da Sucessão por Incorporação
No presente caso, parte da exigência lançada é decorrente da glosa das despesas
correspondentes aos juros originalmente assumidos pela BC Brazilco, em razão da
emissão de debêntures realizada para levantar fundos necessários à aquisição da
Atento Brasil S/A. Com a incorporação da BC Brazilco pela Atento Brasil, esta
última passou a deduzir as referidas despesas na apuração dos seus tributos
devidos.
Segundo a Autoridade Fiscal, como “a emissão de debêntures pela BC Brazilco
atende estritamente à necessidade da BC Spain em adquirir a participação
acionária na FISCALIZADA”, conclui-se que o recurso obtido através das referidas
debentures não foi aplicado na atividade fim da BC Brazilco, de modo que
também não poderia ser aproveitado pela sua incorporadora, a Contribuinte
autuada Atento Brasil.
Ao apreciar as razões de defesa referentes à glosa dessas despesas financeiras,
prevaleceu no Colegiado recorrido o entendimento de que tais despesas “não
passam pelo crivo do art. 299 do RIR/99, o qual exige a necessidade à atividade da
empresa e à manutenção da respectiva fonte produtora. A rigor, tais despesas
financeiras foram incorridas no interesse de sua adquirente no exterior, e não em
favor do seu próprio funcionamento”.
Diante dessa decisão, em seu apelo especial a Recorrente alega que o
entendimento que prevaleceu na decisão recorrida a respeito da dedutibilidade
Fl. 5548
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.463 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720004/2018-20
14
das referidas despesas financeiras diverge daquele que, em situações
semelhantes, fundamentou os Acórdãos no 1402-002.119 e no 1401-003.401.
(...)
Segundo a Recorrente, nos paradigmas também se tratava de casos envolvendo a
dedução de juros no contexto de “aquisição alavancada”, fato que se confirma a
partir da análise do inteiro teor daquelas decisões. Verifica-se, portanto, a
necessária similitude fática de ambos os paradigmas com a decisão recorrida.
E a bem da verdade, há uma particularidade nos cenários fáticos dos paradigmas
que, a meu ver, reforça a existência da divergência jurisprudencial ora suscitada.
Trata-se do fato de que, nos paradigmas, os recursos obtidos via empréstimo
contraído pela empresa-veículo partiram da própria controladora sediada no
exterior, enquanto no caso analisado pela decisão recorrida a maior parte dos
recursos utilizados na aquisição do investimento foi levantada via emissão de
debêntures no Brasil. Dessa forma, sem olvidar do fato de que nos três casos a
operação de crédito tinha a mesma finalidade de levantamento de recursos para a
aquisição do investimento, nos paradigmas admitiu-se a dedutibilidade das
despesas financeiras ainda que os recursos tenham se originado dentro do
próprio grupo adquirente.
De toda sorte, a despeito da similitude fática, nos paradigmas foi reconhecida a
dedutibilidade dos juros decorrentes de empréstimo assumido pela sociedade
incorporada (empresa-veículo) na obtenção dos recursos empregados na
aquisição do investimento, diversamente da conclusão alcançada sobre o tema na
decisão recorrida.

Matéria no 4: Dedutibilidade dos Juros à Luz do artigo 374 do RIR/99 (artigo 398
do RIR/18)
Em análise aos paradigmas, verifica-se que neles se discutiu a mesma
reorganização societária, no âmbito da qual houve a emissão de debêntures para
levantamento dos recursos necessários à aquisição de investimento, de maneira
análoga ao que se encontra no caso apreciado pelo Colegiado recorrido.
Naqueles casos, o órgão julgador de primeira instância havia decidido que “as
despesas com juros pagos na emissão de debêntures, quando a captação dos
recursos não for utilizada na exploração do objeto da pessoa jurídica, não são
dedutíveis da base de cálculo do imposto, tendo em vista a ausência dos
requisitos de normalidade, usualidade e necessidade”, exatamente conforme o
entendimento que prevaleceu no Acórdão recorrido, haja vista que nesse ponto
da decisão se fez expressa referência ao art. 299 do RIR/99.
Todavia, nos paradigmas esse entendimento acerca da necessidade da presença
dos requisitos de normalidade, usualidade e necessidade foi afastado sob o
fundamento de que, quando se trata de juros remuneratórios de debêntures, a
Fl. 5549
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.463 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720004/2018-20
15
dedutibilidade dos encargos financeiros encontra lastro em disposição específica,
e não no art. 299 do RIR/99 vigente à época dos fatos.

Matéria no 6: Impossibilidade de Cumulação da Multa Isolada com a Multa de
Ofício
Da contraposição dos fundamentos expressos nos votos que conduziram a
decisão recorrida e os paradigmas, evidencia-se que a Recorrente logrou êxito em
comprovar a ocorrência do alegado dissenso jurisprudencial, pois, em situações
fáticas semelhantes, sob a mesma incidência tributária e à luz das mesmas
normas jurídicas, chegou-se a conclusões distintas.
Primeiramente, cumpre observar que nos três casos discutiam-se fatos ocorridos
após o início da vigência das alterações promovidas pela Medida Provisória no
351, de 2007, no art. 44 da Lei no 9.430, de 1996.
E sob esse mesmo contexto fático, no voto que conduziu a decisão recorrida
prevaleceu o entendimento no sentido de que “a alteração legislativa promovida
pela Medida Provisória no 351, de 2007, no art. 44, da Lei no 9.430, de 1996, deixa
clara a possibilidade de aplicação de duas penalidades em caso de lançamento de
ofício frente a sujeito passivo optante pela apuração anual do lucro tributável”;
enquanto que nos paradigmas sustentou-se entendimento diametralmente
oposto, no sentido de que “não é cabível a imposição de multa isolada, referente
a estimativas mensais, quando, no mesmo lançamento de ofício, já é aplicada a
multa de ofício”, devendo ser observado o instituto da consunção, que se
encontra no cerne decisório dos Acórdãos que erigiram a Súmula CARF no 105.
Matéria no 5.2: Inexistência de Previsão Legal Para a Adição à Base de Cálculo da
CSLL de Despesas com Amortização de Ágio
Quanto à repercussão da glosa das amortizações do ágio sobre a base de cálculo
da CSLL, há na decisão recorrida um fundamento específico:
Se indedutível a amortização do ágio para o IRPJ, igualmente o deve ser
para a CSLL, dado que a amortização do ágio rentabilidade futura em
incorporações sensibiliza o Lucro Líquido Contábil, o qual é ponto de
partida de apuração tanto do imposto, quanto da contribuição.
Portanto, de acordo com o entendimento que prevaleceu na decisão recorrida, é
indedutível a amortização do ágio na hipótese em que a incorporação envolver
empresa veículo que não seja a real adquirente do investimento, e essa
indedutibilidade se verifica na própria escrituração contábil da entidade, haja vista
que “sensibiliza o Lucro Líquido Contábil”, daí porque dizer que não há que se
falar em inexistência de previsão legal para a adição à base de cálculo da CSLL.
Nesse ponto, entendo que restou caracterizada a divergência jurisprudencial
suscitada quanto ao Acórdão no 9101-005.773, apontado como paradigma pela
Recorrente. No referido Acórdão, prevaleceu entendimento diametralmente
Fl. 5550
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.463 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720004/2018-20
16
oposto ao encontrado na decisão recorrida, no sentido de que os efeitos da
disciplina prevista nos arts. 7o e 8o da Lei no 9.532, de 1997, verificam-se na
escrituração fiscal, e não na contabilidade da entidade. Nessa linha, restou
assentado no paradigma que “as regras para a amortização do ágio
fundamentado em rentabilidade futura, arroladas nos arts. 7o e 8o da Lei no
9.532/97, são requisitos legais apenas dirigidos à apuração do Lucro Real, que
presta-se de base de cálculo apenas para o IRPJ”, acrescentando-se que “para a
CSLL, o ágio é dispêndio ordinário, que constrói o lucro, percebido pela entidade
empresarial”.
Já no Despacho de Agravo, temos a reconsideração sobre a admissão da matéria
5.1.:
Matéria no 5.1: Inexistência de Previsão Legal Para a Adição à Base de Cálculo da
CSLL de Despesas Financeiras Consideradas Desnecessárias
A Contribuinte ao interpor o Agravo, alegou que o Acórdão Recorrido não teria
mantido a exigência da CSLL relativa à dedução (indevida) das despesas financeiras com base no
art. 13 da Lei no 9.249/95, razão pela qual teria o Despacho de Admissibilidade teria negado o
seguimento. Ou seja, o Despacho havia entendido que o embasamento para a manutenção da
glosa teria siso o art. 13 da Lei no 9.249/95. Segundo a Contribuinte, tal dispositivo teria sido
mencionado apenas no voto vencido e de forma favorável ao seu apelo.
O Despacho de Agravo concordou com os argumentos da Contribuinte, conforme a
seguir transcrito:
Deveras, dos termos do voto vencedor do aresto recorrido se extrai que o
fundamento para manter a glosa da dedução de despesas financeiras com
debêntures emitidas para financiar a compra da ora Agravante foi de que tais
despesas não atendiam ao requisito de necessidade à atividade da empresa e à
manutenção da respectiva fonte produtora, plasmado no art. 299 do RIR/1999.
Isso porque “tais despesas financeiras foram incorridas no interesse de sua
adquirente no exterior, e não em favor do seu próprio funcionamento”. Confira-se:
Acórdão Recorrido
No que diz respeito especificamente à dedução de despesas financeiras
com debêntures emitidas para financiar a própria compra da Recorrente,
estas também não passam pelo crivo do art. 299 do RIR/99, o qual exige a
necessidade à atividade da empresa e à manutenção da respectiva fonte
produtora. A rigor, tais despesas financeiras foram incorridas no interesse
de sua adquirente no exterior, e não em favor do seu próprio
funcionamento.
Não tendo o art. 13 da Lei n° 9.249/1995 fundamentado a decisão do acórdão
recorrido, fundada que foi na exigência de necessidade da despesa incorrida, cai
por terra o elemento diferenciador a impedir que entre os arestos se
estabelecesse dissídio jurisprudencial apontado no Despacho agravado, qual seja,
Fl. 5551
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.463 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720004/2018-20
17
de que “em análise ao inteiro teor do referido Acórdão [paradigma, vale
esclarecer], verifica-se que naquele caso se analisava lançamento fiscal referente
a fatos ocorridos no ano de 1995, anteriores, portanto, à entrada em vigor do art.
13 da Lei no 9.249, de 1995, que constitui a base legal para o entendimento que
prevaleceu na decisão recorrida quanto à parcela da CSLL decorrente da glosa das
despesas financeiras” (vide excerto ao norte transcrito do Despacho agravado).
Afastado o elemento diferenciador apontado no Despacho agravado, o que resta
é a percepção ali registrada de que “poderia ser cogitada a existência de
divergência jurisprudencial em relação ao Acórdão paradigma no 101-94.825, em
que restou assentado que ‘as despesas desnecessárias são indedutíveis para o
IRPJ, não o sendo para a CSLL por falta de expressa previsão legal’”.
É de se admitir, portanto, o dissídio jurisprudencial suscitado no âmbito da
matéria ora examinada em relação ao acórdão paradigma no 101-94.825.
Instada a se manifestar, a PGFN apresentou contrarrazões (fls. 5471/5533)
insurgindo-se contra o conhecimento do Recurso Especial da Contribuinte porque inexistiria
similitude fático-jurídica em relação aos Acórdãos Paradigmáticos oferecidos. Vejamos passagens
da aludida contrarrazões:
Primeiramente, cabe destacar que, no presente feito, quando a real adquirente
apresentou proposta vinculativa, a empresa veículo, que constou formalmente
como compradora, sequer estava sob controle da real adquirente sediada no
exterior. Ademais, há de se observar que no presente caso houve substituição de
garantias, o que não ocorreu nas situações examinadas pelos acórdãos
paradigmas.
Cabe ainda ressaltar que no presente feito, a BC BRAZILCO, suposta adquirente do
investimento configura uma empresa-veículo, constituída apenas e tão-somente
para trânsito fugaz de recursos, registro do ágio no Brasil e imediata incorporação,
de modo a incidir artificialmente na situação prevista no art. 386 do RIR/99. Tal
situação não encontra correspondência nos paradigmas.
Confira-se, por relevante, o que constou no voto condutor do acórdão paradigma
no 1301-003.469, verbis:
Com a devida vênia, a fiscalização está utilizando a expressão "empresa
veículo" em um sentido absolutamente diferente daquele usual nas
discussões de amortização de ágio, visto que é característica típica da
empresa veículo o seu desaparecimento, em razão do requisito da
confusão patrimonial para que se possa amortizar o ágio contra o lucro
dos exercícios seguintes.
A CVC BRASIL não é uma empresa veículo. Na operação de aquisição de
participação societária que se tem sob exame, ela não figurou como
adquirente, e nem abrigou temporariamente o ágio até ser extinta. Na
verdade, conforme ressalta o Contribuinte, a CVC BRASIL ainda existe, e
Fl. 5552
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.463 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720004/2018-20
18
encontra-se em plena operação. Inclusive, após os eventos aqui
analisados, foi submetida a um processo de abertura de capital, e ações
de sua emissão são negociadas diariamente na BM&F/Bovespa.
Por fim, cumpre registrar que as discussões nos acórdãos paradigmas envolvem a
participação de fundos de investimento, hipótese que não se observa nos
presentes autos.
Em resumo, tem-se que as operações engendradas nos acórdãos recorrido e
paradigmas, apesar de abrangerem compra alavancada, não encontram
correspondência fático-jurídica.
Em relação à dedutibilidade do ágio, a PGFN alega tratar-se de mesma matéria de
fundo. Entende este Conselheiro que a PGFN está a se referir às matérias “1” e “2”:
No que toca à dedutibilidade do ágio, registre-se que esta Procuradoria entende
que os acórdãos no 9101-006.049 e 9101-006.374 sequer podem ser examinados.
Isso porque o recurso excede o limite máximo de 2 (dois) acórdãos paradigmas,
estabelecido no Regimento Interno do CARF. Na prática, o contribuinte fatia a
mesma matéria de fundo, com o objetivo de tentar alçar o recurso ao exame da
Câmara Superior por vias diversas.
No que diz respeito à dedutibilidade das despesas financeiras oriundas da emissão
das debêntures, alega a PGFN que a dissimilitude é apontada pelo próprio exame de
admissibilidade monocrático, reproduzindo excerto daquele Despacho de Admissibilidade (grifos
no original):
E a bem da verdade, há uma particularidade nos cenários fáticos dos paradigmas
que, a meu ver, reforça a existência da divergência jurisprudencial ora suscitada.
Trata-se do fato de que, nos paradigmas, os recursos obtidos via empréstimo
contraído pela empresa-veículo partiram da própria controladora sediada no
exterior, enquanto no caso analisado pela decisão recorrida a maior parte dos
recursos utilizados na aquisição do investimento foi levantada via emissão de
debêntures no Brasil.
No que toca à controvérsia sobre a “Inexistência de Previsão Legal Para a Adição à
Base da CSLL de Despesas Consideradas Indedutíveis na Apuração do Lucro Real”, pugna pela
aplicação da decisão exarada na primeira análise de admissibilidade que teria negado seguimento
dessa matéria, destacando-se:
Dessa forma, quanto à parcela da CSLL decorrente da glosa das despesas
financeiras, entendo que poderia ser cogitada a existência de divergência
jurisprudencial em relação ao Acórdão paradigma no 101-94.825, em que restou
assentado que “as despesas desnecessárias são indedutíveis para o IRPJ, não o
sendo para a CSLL por falta de expressa previsão legal”.
Todavia, em análise ao inteiro teor do referido Acórdão, verifica-se que naquele
caso se analisava lançamento fiscal referente a fatos ocorridos no ano de 1995,
anteriores, portanto, à entrada em vigor do art. 13 da Lei no 9.249, de 1995, que
Fl. 5553
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.463 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720004/2018-20
19
constitui a base legal para o entendimento que prevaleceu na decisão recorrida
quanto à parcela da CSLL decorrente da glosa das despesas financeiras.
Dessa forma, entendo que não restou configurada a divergência jurisprudencial
suscitada quanto ao fundamento referente à parcela da CSLL decorrente da glosa
das despesas financeiras, e para facilitar o entendimento da conclusão deste
exame de admissibilidade passaremos a nos referir a essa matéria como “matéria
5.1: Inexistência de Previsão Legal Para a Adição à Base de Cálculo da CSLL de
Despesas Financeiras Consideradas Desnecessárias”.
No mérito, reafirma que a i) a aquisição da Atento Brasil teria sido definida em
contato de compra e venda celebrado em Madri, tendo como vendedora a empresa Telefónica S.A
(com sede em Madri) e com a compradora a Bain Capital Ltd, incluindo as várias subsidiárias,
dentre elas a BC Braszilco e a BC Spain Holdico 4; ii) na emissão das debêntures figuram a BC Spain
Holdco 4 e a BC Luxco 1 como fiduciantes, e a BC BRAZILCO como interveniente anuente, em que
alienou-se fiduciariamente 100% das ações da BC BRAZILCO, e se estabelece desde já – antes
efetiva da transferência da titularidade – a obrigação futura da ATENTO Brasil (empresa a ser
adquirida) de aditar a escritura de emissão de debêntures outorgando garantia fidejussória
(fiança) em favor dos debenturistas e ceder a estes (debenturistas) os direitos creditórios
decorrentes dos contratos com a Telefônica (fl.216). A Atento cumpriu a previsão em 20/12/2012;
iii) Em 30/11/2012 foi formalizada a aquisição da ATENTO Brasil pelo grupo Bain Capital, passando
o controle à BC BRAZILCO. Na mesma data, em AGE sob controle da Atento NV, foi aprovada a
distribuição de dividendos no valor de R$ 332.273.376,00; iv) Em 11/12/2012 foi recebido pela BC
BRAZILCO o montante de R$ 1.255.425.242,65, sendo R$ 915 milhões relativos às debêntures
emitidas, e R$ 340.425.252,00 relativos a subscrição, pela BC Spain Holdco 4, de aumento de
capital aprovado em AGE neste mesmo dia, em que o Capital Social da empresa passou de R$
100,00 para R$ 340.425.252,00; v) No dia seguinte, 12/12/2012, a Atento NV, vendedora, recebeu
o montante de R$ 1.165 milhões, sendo R$ 833 milhões por transferência direta da BC BRAZILCO,
e R$ 332.273.376,00 pagos pela ATENTO Brasil com recursos transferidos no mesmo dia pela BC
BRAZILCO, os quais foram transferidos da BC BRAZILCO para a ATENTO Brasil como aumento de
capital e remetidos à Atento NV como pagamento de dividendos; vi) Em 20/12/2012, dá-se
cumprimento ao contratado na emissão de debentures realizada em 22/11/2012, substituindo-se
a garantia dada anteriormente, de 100% das ações da empresa veículo BC BRAZILCO + direitos
creditórios junto à telefônica, pelas ações da própria ATENTO BRASIL + quaisquer lucros ou
dividendos dela advindos, figurando a BC BRAZILCO e a BC Spain Holdco 4 como fiduciantes; Em
31/12/2012, foi efetuada a incorporação da BC BRAZILCO pela ATENTO Brasil, em incorporação
reversa. O ágio reconhecido na aquisição do investimento foi assumido pela incorporadora e
passou a ser amortizado imediatamente nos exercícios seguintes.
Resumidamente, alega que se poderia afirmar:
Em menos de 4 meses, sem ter exercido nenhuma atividade de relevo e sem
nenhuma alteração substancial de panorama que não seria verificado numa
Fl. 5554
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.463 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720004/2018-20
20
aquisição direta pela BC Spain, a BC BRAZILCO passou a fazer parte do grupo Bain
Capital e foi extinta por incorporação pela ATENTO Brasil (adquirida).
A nuance fica por conta do fato de que parte da aquisição foi custeada por
recursos de terceiros, obtidos mediante a emissão de debêntures.
(...)
Ora, não se desconhece o tipo societário holding, e nem suas características. O
que não se admite é que a holding seja utilizada como mera extensão de caixa da
real interessada no negócio (real adquirente), apenas para ser absorvida pela
adquirida.
(...)
Certamente, não era intenção do legislador estimular que grupos econômicos
promovessem uma “desorganização societária”, mediante a criação e utilização
de empresas-veículo sem substância e sem propósito negocial, apenas para
“forçar” uma posterior “reorganização societária” com a incorporação dessas
supostas investidoras ad hoc, a fim de incidir artificialmente na hipótese
inicialmente pensada pelo legislador.
(...)
A efemeridade e superficialidade da participação da BC BRAZILCO nestes eventos,
sempre suportada pela controladora ou pela controlada, denotam a
artificialidade e absoluta desnecessidade - ausência de propósito negocial - de
sua intervenção no processo de aquisição.
Já com relação à indedutibilidade das despesas com os juros das debêntures, aduz
que a BC Brazilco contraiu os empréstimos em benefício de seus controladores, e que o
argumento da especialidade do artigo 374 em comparação com o art. 299, ambos do RIR/99 não
se sustenta porque “o art. 299 define as despesas operacionais, sejam elas de que tipo forem. As
previsões dos arts. 374 e 375 do RIR/99 não eximem que as despesas financeiras, para serem
consideradas dedutíveis, atendam aos requisitos da necessidade, normalidade e usualidade.”
A questão da indedutibilidade da amortização do ágio na base da CSLL, tem-se que
a mesma estaria resolvida em face do art. 13 da Lei 9.249/95, pois teria caráter mais amplo:
Art. 13. Para efeito de apuração do lucro real e da base de cálculo da contribuição
social sobre o lucro líquido, são vedadas as seguintes deduções,
independentemente do disposto no art. 47 da Lei no 4.506, de 30 de novembro de
1964:
[...]
III - de despesas de depreciação, amortização, manutenção, reparo, conservação,
impostos, taxas, seguros e quaisquer outros gastos com bens móveis ou imóveis,
exceto se intrinsecamente relacionados com a produção ou comercialização dos
bens e serviços;
Fl. 5555
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.463 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720004/2018-20
21
Colaciona, ainda, julgado da 1a Turma da Câmara Superior, de 4 de outubro de
2017, no PAF no 16561.720133/2013-11.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Heldo Jorge dos Santos Pereira Junior, Relator
TEMPESTIVIDADE
A tempestividade foi aferida quando do exame de admissibilidade monocrático,
tendo sido os recursos considerados tempestivos.
CONHECIMENTO
RECURSO ESPECIAL DA PGFN
1) Qualificação da multa de ofício em planejamento tributário envolvendo
amortização de ágio em que se utilizou de “empresa veículo”

Acórdão 9101-003.533 (Caso Renosa)
Este Conselheiro entende que esse Acórdão Paradigma não é apto a formar o
dissenso jurisprudencial aventado. Explico.
Naquele caso, teve relevo a forma pela qual a estruturação foi realizada, e não
apenas o fato do uso da “empresa veículo”, que foi denominada de “empresas de papel”.
Vejamos passagens do voto vencedor:
Quanto à qualificação da multa de ofício, dê-se relevo à transferências da
totalidade das quotas de capital de LEONVIN, pouco mais de um mês após a
constituição dessa pessoa jurídica. Como já foi dito, seus fundadores eram
pessoas físicas, que cederam seus direitos societários às pessoas jurídicas
estrangeiras BEBIDAS LATINAS e ABACUS, ligadas ao grupo FORSAB. No entanto,
em consulta ao Diário Oficial Empresarial do Estado de São Paulo, página 40-117,
de 05/04/2007, pode-se observar que os beneficiários da redução de capital de R$
2.900.000,00, aprovada pelas sócias estrangeiras de LEONVIN, foram Jobelino
Vitoriano Locateli e Ricardo Torres de Melo. Segundo a Fiscalização, essa
publicação ocorreu sob a vigência da 3a Alteração e Consolidação do Contrato
Social, ou seja, quando não mais havia sócios pessoas físicas no quadro societário,
o que torna cristalino que BEBIDAS LATINAS e ABACUS eram "empresas de papel",
sem substrato econômico, da mesma forma que LEONVIN. (grifamos).
Por sua vez, o Acordo de Acionistas (firmado em 14/12/2004) e o Acordo de Joint
Venture (firmado em 13/12/2004), assinados pelos representantes de
Refrigerantes Noroeste, Forsab Investments e Renosa, não fazem nenhuma
Fl. 5556
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.463 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720004/2018-20
22
referência a LEONVIN PARTICIPAÇÕES LTDA, entre as partes integrantes da
pactuação, não obstante se verifique o nome de LEONVIN na ata da reunião do
Conselho de Administração da fiscalizada e na Ata de Reunião do Conselho de
Administração da sócia Refrigerantes Noroeste S/A. Ainda na linha das conclusões
da Fiscalização, corrobora a tese de que LEONVIN não passava de uma empresa
fictícia o fato de não constar, em Guias de Recolhimento do FGTS e Informações à
Previdência Social - GFIP - durante toda sua existência, nenhum registro relativo a
segurados obrigatórios do Regime Geral de Previdência Social - RGPS, quer sejam
empregados ou contribuintes individuais. Vale dizer, LEONVIN não informou fatos
geradores de contribuições previdenciárias em GFIP, não obstante a previsão do
parágrafo único da cláusula 10 de seu Contrato Social, que assim dispunha: "O
Diretor receberá um pro labore, fixado por deliberação dos sócios titulares de
quotas que correspondem a mais que metade do capital social." Nesse cenário,
depreende-se que Jobelino Vitoriano Locateli e Ricardo Torres de Melo jamais
prestaram serviços a LEONVIN, por um motivo óbvio: LEONVIN nunca existiu, de
fato. Reforça tal dedução o fato de que, no ano-calendário de 2006, um ano
depois de ter realizado um investimento de R$ 135 milhões, LEONVIN transmitiu
para Receita Federal duas Declarações de inatividade. (grifamos)
No Acórdão Recorrido, a estruturação do planejamento é diferente, porquanto não
houve aumentos e reduções de capital3, e falta de demonstrativos da própria existência da BC
Brazilco como verificado no caso analisado no Acórdão Paradigma. Nenhum dos elementos para
uma acusação ensejadora da qualificadora da multa é encontrada no presente feito, sendo esta a
razão pela qual não há divergência entre o voto vencido e vencedor. Vejamos:
Voto Vencedor
No que tange à multa qualificada, contudo, entendo, de um lado, não haver
elementos suficientes para tanto na descrição dos fato e, de outro, tratar o caso
de erro da Recorrente e de seus admnistradores em suas apreciações jurídicas
sobre a possibilidade de deduzir o ágio, e não de dolo ou fraude. Assim, afasto a
multa qualificada, bem como a responsabilidade dos administradores. (grifamos)
Voto Vencido
Após traçar considerações acerca da simulação, a r. DRJ entendeu que os
elementos colacionados e as argumentações expedidas pela autoridade fiscal,
efetivamente, compram a simulação/fraude impetrada pelo contribuinte, o que
enseja a imposição da multa de ofício qualificada, nos termos do § 1o do artigo 44
da Lei no 9.430, de 1996.
Em meu entendimento a questão não foi devidamente motivada, quais seriam
esses elementos supostamente devidamente comprovados? Percebam que até eu
na condição de julgador tenho dificuldades em revisar a decisão proferida pela r.
DRJ, quem dirá a Recorrente que havia de se defender. (grifamos)

3 Nesse último caso tendo pessoas que não mais pertenciam ao quadro social da sociedade.
Fl. 5557
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.463 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720004/2018-20
23
(...)
Data máxima vênia ao entendimento da Procuradoria, dela ouso discordar.
Inicialmente, cabe pontuar o equívoco conceitual carreado pela r. fiscalização que
ora se vale do conceito de simulação, ora se vale do conceito de abuso de direito,
sem deixar muito claro o que determinou a qualificação da multa
Com efeito, entendo que assiste razão à Contribuinte, quando afirma que o Recurso
Especial, com esse Paradigma, visa a rediscussão de matéria fática e probatória pela CSRF, o que
não encontra amparo na legislação de regência, para fins de conhecimento de Recurso Especial.
Acórdão no 9101-002.802 (caso CCL Industries)
Entendo que o Acórdão Paradigma não é apto a formar o dissenso. Explico.
O caso ali tratado era o que se denominava em um passado recente do clássico
“casa e separa”, onde um potencial comprador subscreve capital com ágio em uma determinada
empresa do vendedor que possui o “ativo alvo” (momento do “casa”), e, ato seguinte, promove-se
uma cisão dessa sociedade (momento do “separa”), de modo que o quinhão que caiba ao
potencial comprador nessa separação (partilha da separação) seja o “ativo alvo”. Além disso, é
parte do auto-de-infração e do próprio voto vencedor do Acórdão Paradigmático, o fato de “o
intuito doloso do contribuinte o fato do ágio ter sido fundamentado tão somente na expectativa de
rentabilidade futura, desprezando-se por completo a parcela derivada do fundo de comércio da
empresa e da avaliação do seu ativo a valor de mercado, vez que esta não gera amortizações
dedutíveis do IRPJ e da CSLL”.
Já no Acórdão Recorrido, temos o caso de uma “compra alavancada”, na qual a
sociedade adquirente é constituída e “capitalizada” mediante emissão de dívida (alavancagem)
com terceiros, para a aquisição do “ativo alvo” – no presente feito, a sociedade Atento Brasil.
Depois, tal sociedade é incorporada na empresa adquirida, absorvendo-se (por sucessão universal)
não só o ágio apurado quando da aquisição, mas também a dívida contraída.
A aproximação se dá apenas no fato de serem em empresas cujo capital pertence a
investidores estrangeiros e terem sobre si a acusação de “empresa veículo”. Não parece a este
Conselheiro aproximação suficiente para se admitir um dissenso jurisprudencial, quando as
situações fáticas entre os Acórdãos comparados são distintas.
Portanto, oriento meu voto para NÃO CONHECER da matéria.
2) Responsabilidade tributária dos sócios/administradores (art. 124, I e 135, III do
CTN)
O Despacho de Admissibilidade (fls. 3574/3588) admitiu a existência de um dissídio
jurisprudencial tendo em conta que:
O acórdão recorrido e paradigma, no que interessa para a lide, atribuiu-se
responsabilidade aos administradores sob o enfoque do art. 124, I do CTN e 135,
inciso III, ambos do CTN, no seguinte contexto fático que se mostra assemelhado:
Fl. 5558
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.463 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720004/2018-20
24
- em ambos os julgados discussão girou em torno de planejamentos tributários
que visavam ao aproveitamento de despesas com amortização de ágio;
- em ambos os julgados montou-se estruturas societárias envolvendo empresas
veículos;
- decidiu-se, por fim, que essas estruturas eram fictícias ou artificiais, construídas,
segundo os autuantes, apenas para que se alcançasse um cenário que se
assemelhasse à hipótese legal que autorizaria a amortização do ágio.
Embora no ac. recorrido o artificialismo tenha advindo da interposição de
empresa veículo para transferência de ágio entre empresas não interligadas, e no
paradigma esse artificialismo tenha surgido dentro de um mesmo grupo
econômico; para o propósito específico desta divergência envolvendo atribuição
de responsabilidade tributária, não vejo como essa diferença específica possam
ser relevante para afastar a similitude fática, pois o que importa é o fato imputado
pelo fiscal de as operações envolverem atos fraudulentos/simulados de uma
maneira geral, mormente quando no paradigma não se empresta maior relevo a
esse fato específico no momento da atribuição de responsabilidade.
De forma diversa, entendo não haver tal aproximação ou similitude entre os fatos
concretos comparados. No Acórdão Recorrido, temos o caso da aqui denominada “compra
alavancada”, cujos recursos foram obtidos entre empresas não pertencentes ao grupo econômico
e o ágio foi gerado entre partes independentes. Do outro lado, no Acórdão Paradigma, trata-se de
um caso apelidado de “ágio interno”, por meio do qual para aquele Colegiado estava “claro que
havia consciência na criação de uma falso ágio, gerado sem absolutamente nenhuma
independência, pois os acordos e operações societárias são decididos pelas mesmas pessoas que,
ao final, são os beneficiários da sua amortização fiscal, sem movimentação financeira alguma e
dentro do mesmo grupo econômico, tudo no intuito de reduzir o montante do imposto devido”. E,
complementa:
(...)
Tomando-se cada um dos atos societários efetivados pela Contribuinte,
poderíamos pensar que fora ato dentro da legalidade, todavia, quando
observamos o todo e a intenção subjacente constatamos, sem dúvida, o abuso de
direito.
A criação de um ágio na forma como se deu, em transformações sucessivas,
decisões internas do grupo e sem nenhum desembolso ou movimentação
financeira, atitude condenada pela contabilidade e pela CVM, nos levam à
conclusão de que os atos praticados excederam à boa-fé e a própria finalidade
econômica e social do ágio, visto que constituído para lesar o Fisco.
Assim, não há como se afirmar que o Acórdão Paradigma reformaria o Acórdão
Recorrido, quando as circunstâncias dos elementos tidos como de relevo em cada um dos casos
concretos, não possuem aproximação suficiente a se formar um dissenso jurisprudencial.
Fl. 5559
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.463 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720004/2018-20
25
Portanto, oriento meu voto para NÃO CONHECER do Recurso Especial da PGFN
RECURSO ESPECIAL DA CONTRIBUINTE
Antes de adentrar ao conhecimento propriamente dito, há que se verificar se as
matérias “1” e “2” tem o mesmo fundo de mérito, conforme alegado pela PGFN, ou se
correspondem a argumentos autônomos. Isto é importante porque, se a conclusão for pela
inexistência de dois argumentos autônomos, haverá o necessário descarte de Acórdãos
Paradigmas oferecidos em quantidade superior ao que a legislação de regência permite – 2 (dois).
Pois bem. Pareceu a este Conselheiro que assiste razão à PGFN. Chega-se a esta
conclusão, pois tanto na matéria “1”, quanto na matéria “2” a discussão é, ao fim e ao cabo, a
possibilidade de utilização da amortização de um ágio formado quando se utiliza uma “empresa
veículo”.
Vejamos excertos do voto vencedor do Acórdão Recorrido (grifos nossos):
Em que pesem as razões do ilustre relator, peço vênia para dele divergir quanto à
(i) possibilidade de reconhecimento para fins fiscais da amortização promovida do
ágio classificado pela Recorrente como rentabilidade futura; (ii) possibilidade de
serem deduzidos do seu resultado os juros pagos para financiar a sua própria
aquisição e (iii) concomitância da multa de ofício e isolada.
No que diz respeito à amotização do ágio, a jurisprudência da e. Câmara Superior
de Recursos Fiscais tem-se pronunciado contrariamente à possibilidade de
deduzir ágio em incorporações para as quais são criados veículos de investimento
(“empresa veículo”) a fim de se viabilizar um evento desta natureza o qual, a
rigor, não envolvem as reais empresas adquirente e adquiridas.
De fato, o voto vencedor, nessa passagem, não faz qualquer referência se o ágio foi
gerado ou não a partir de recursos próprios ou de terceiros. Inclusive, as ementas dos Acórdãos
transcritos no referido voto vencedor só se referem à necessidade de propósito negocial.
Vejamos:
Neste sentido:
Numero do processo: 10480.735112/2012-25
Turma: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS
Câmara: 1a SEÇÃO
Seção: Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data da sessão: Wed Sep 12 00:00:00 BRT 2018
Data da publicação: Fri Nov 23 00:00:00 BRST 2018
INCORPORAÇÃO DE EMPRESA. AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO. NECESSIDADE DE
PROPÓSITO NEGOCIAL. UTILIZAÇÃO DE EMPRESA VEÍCULO. Não produz o
efeito tributário almejado pelo sujeito passivo a incorporação de pessoa
jurídica, em cujo patrimônio constava registro de ágio com fundamento em
Fl. 5560
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.463 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720004/2018-20
26
expectativa de rentabilidade futura, sem qualquer finalidade negocial ou
societária. Nestes casos, resta caracterizada a utilização da incorporada
como mera empresa veículo para transferência do ágio à incorporadora.
Numero do processo: 10480.735112/2012-25
Turma: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS
Câmara: 1a SEÇÃO
Seção: Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data da sessão: Wed Sep 12 00:00:00 BRT 2018
Data da publicação: Fri Nov 23 00:00:00 BRST 2018
INCORPORAÇÃO DE EMPRESA. AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO. NECESSIDADE DE
PROPÓSITO NEGOCIAL. UTILIZAÇÃO DE EMPRESA VEÍCULO. Não produz o
efeito tributário almejado pelo sujeito passivo a incorporação de pessoa
jurídica, em cujo patrimônio constava registro de ágio com fundamento em
expectativa de rentabilidade futura, sem qualquer finalidade negocial ou
societária. Nestes casos, resta caracterizada a utilização da incorporada
como mera empresa veículo para transferência do ágio à incorporadora.
E este é exatamente o caso dos autos, como se bem ilustra a seguinte passagem
descrita pela autoridade autuante no Termo de de (sic) Verificação Fiscal:
3.23. Percebe-se pelo relatado anteriormente, que se trata do caso, já
conhecido na jurisprudência do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
- CARF, no qual uma empresa estrangeira, desejando adquirir investimento
do Brasil, ao invés de fazê-lo diretamente, constitui interposta pessoa
(empresa veículo sem substância econômica ou propósito negocial que lhe
justifique a existência) para figurar como seu “alter ego” na operação de
aquisição, a fim de que possa ser imediatamente incorporada, simulando a
confusão entre investidor e investida (extinção do investimento).
3.24 Tal confusão é prevista no artigo 386 do RIR/99 como condição para a
dedutibilidade da contrapartida da amortização do ágio pago na aquisição
do investimento. Assim, a criação e extinção da empresa-veículo tem como
objetivo possibilitar à investida o aproveitamento fiscal imediato do ágio
pago, sem que a investidora estrangeira (verdadeira adquirente do
investimento) se submeta à situação prevista no art. 386 como necessária
ao benefício. (grifamos)
3.25 Está evidente nos fatos acima demonstrados que o grupo estrangeiro
Bain Capital, interessado em adquirir a subsidiária brasileira da Telefonica,
percorreu caminho tortuoso, com finalidade única e exclusiva de obter
benefícios fiscais, ao invés de promover a pura e simples compra das
participações societárias. Portanto, está claro que a BC Brazilco é empresa-
veículo, constituída apenas para transmitir o capital da BC Spain Hodco 4,
estrangeira, para os acionistas que se retiravam da Atento Brasil S.A, com
Fl. 5561
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.463 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720004/2018-20
27
sua subsequente extinção para incidir na hipótese legal que autoriza a
amortização do ágio.
A Contribuinte embargou dessa decisão, que resultou no Acórdão de Embargos no
1201-005.719, de 15 de dezembro de 2022, cujo excerto abaixo transcrito traz luz a questão:
Quanto às questões de mérito:
(...)
(b) Omissão quanto aos argumentos relativos à amortização do ágio: para o voto
vencedor, a utilização de empresa veículo fulmina, de plano, toda a pretensão da
interessada e a consequente tese de validade das operações. O fundamento
adotado pelo voto vencedor, baseado na impossibilidade de amortização do ágio
quando da utilização das chamadas empresas-veículo, infirma todos os
argumentos ora suscitados pela Embargante, visto que todos eles defendem
entendimento em sentido contrário, que simplesmente não foi acolhido pelo
Colegiado. É cediço que o julgador não precisa refutar, um a um, os argumentos
apresentados pelas partes quando encontrou motivos suficientes para decidir.
Vedado, em termos de prestação jurisdicional, é o julgador deixar de apreciar
questão controversa constante dos autos, situação que definitivamente não
ocorreu, pois o voto condutor firmou seu entendimento, pela indedutibilidade do
ágio na hipótese em debate, valendo-se, inclusive, da jurisprudência da CSRF
deste Conselho, de sorte que os diversos argumentos em sentido contrário ao que
restou decidido foram, de fato, rechaçados pelo acórdão;
(c) Obscuridade quanto à utilização dos acórdãos n°s 9101-003.740 e 9101-
003.972 como fundamento do acórdão embargado: A leitura dos fundamentos do
voto vencedor evidencia que inexiste qualquer dificuldade de compreensão em
relação ao que foi decidido, de modo que não há de se falar em obscuridade. O
que a interessada denomina como “obscuro” é o fato de que, em sua
interpretação, os acórdãos citados tratariam de situações diversas daquela aqui
em debate. Ou seja: se a interessada simplesmente “não concorda” com a
interpretação do voto vencedor, deve utilizar recurso próprio, regimentalmente
previsto, para tal desiderato, pois, como já demonstrado, os embargos não se
prestam ao reexame de questão de mérito devidamente analisada e decidida.

Ou seja, para este Conselheiro resta claro que a tese do “real adquirente” suscitada
pela Contribuinte como matéria autônoma, neste caso, encontra-se abarcada no contexto do uso
da “empresa veículo”, e não em um argumento autônomo. Só lembrando que essa tese propõe
que a “real adquirente” é aquela empresa que deveria registar o ágio e ter direito à sua
amortização. Entretanto, como foi a “empresa veículo” a incorporada/incorporadora, não teria
havido a “confusão patrimonial” exigida pelo art. 386, do RIR/99.
Fl. 5562
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.463 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720004/2018-20
28
Com efeito, entendo que as matérias “1” e “2” devam ser tidas como uma única
matéria recorrida, sendo os Acórdãos no 9101-006.049 e no 9101-006.374 descartados, na forma
do §8o, do art. 67 do RICARF/154.
Passemos ao conhecimento.
Acórdão no 1301-003.469 (caso CVC BRASIL)
Alega a PGFN que o Acórdão Paradigma não se presta para formar o dissenso
jurisprudencial, pois, naquele caso:
Com a devida vênia, a fiscalização está utilizando a expressão "empresa veículo"
em um sentido absolutamente diferente daquele usual nas discussões de
amortização de ágio, visto que é característica típica da empresa veículo o seu
desaparecimento, em razão do requisito da confusão patrimonial para que se
possa amortizar o ágio contra o lucro dos exercícios seguintes.
A CVC BRASIL não é uma empresa veículo. Na operação de aquisição de
participação societária que se tem sob exame, ela não figurou como adquirente, e
nem abrigou temporariamente o ágio até ser extinta. Na verdade, conforme
ressalta o Contribuinte, a CVC BRASIL ainda existe, e encontra-se em plena
operação. Inclusive, após os eventos aqui analisados, foi submetida a um processo
de abertura de capital, e ações de sua emissão são negociadas diariamente na
BM&F/Bovespa.
Além disso, “as discussões nos acórdãos paradigmas envolvem a participação de
fundos de investimento, hipótese que não se observa nos presentes autos.” E não só. Que “quando
a real adquirente apresentou proposta vinculativa, a empresa veículo, que constou formalmente
como compradora, sequer estava sob controle da real adquirente sediada no exterior. Ademais, há
de se observar que no presente caso houve substituição de garantias, o que não ocorreu nas
situações examinadas pelos acórdãos paradigmas.”.
Para este Conselheiro, o fato da falta de propósito negocial para a existência da Bc
Brazilco foi o determinante na manutenção do lançamento. A forma pela qual a empresa foi
“capitalizada” diz respeito à dedutibilidade das despesas financeiras oriundas da alavancagem
financeira. Portanto, não parece que elementos da contatação da dívida tiveram relevo na
conclusão ser a BC Brazilco “empresa veículo”, exceto para o voto vencido, pois a compra
alavancada representaria um propósito negocial por si só5. Portanto, nesse sentido, não prospera
a alegação da PGFN.

4 Atual §7o, do art. 118, do RICARF/2023.
5 Isso não bastasse, trata-se de típico caso de utilização de empresa-veículo, mas dentro do contexto
específico da utilização dessas empresas para a viabilização de uma compra alavancada (leveraged
buyout) de participações societárias, caso em que além de capital próprio (equity), a adquirente vai a
mercado se capitalizar (debt) para realizar a operação. ....” Como se verifica no caso concreto, a
capitalização da empresa adquirente no Brasil é essencial para a realização da operação, viabilizando a
aquisição da Alento, sem o comprometimento excessivo de equity e garantindo o pagamento da dívida com
a receita operacional crescente que seria gerada pela empresa adquirida.”
Fl. 5563
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.463 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720004/2018-20
29
Mesmo que não afastados esses elementos, entendo que ainda sim poderia haver
similitude nos casos analisados. Explico.
No caso da CVC, uma das acusações para a indedutibilidade seria a operação ter
ocorrido entre partes não independentes. Acusação esta refutada pelo Acórdão Paradigma. No
Acórdão Recorrido, a aquisição foi também entre partes independentes.
De fato, o caso paradigmático abrange origem de recursos do exterior e de Fundos
de Investimentos em Participações (FIP), recursos que são aportados na CBTC (empresa
adquirente). Já no presente no caso da Recorrente, parte dos Recursos foi obtida de seus
controladores e aportada na BC Brazilco. Para este Conselheiro, na teoria da “real adquirente”
pouco importante se o recurso é obtido do exterior ou de fonte nacional. A origem é utilizada
como argumento para se afirmar que “aquele que suportou o ônus” foi outra pessoa, e não aquela
que figurou no contrato de compra e venda. Dessa forma, indiferente para a conclusão de “real
adquirente”, se os investidores são brasileiros ou estrangeiros.
No caso CVC, a fiscalização afirmava que a CVC Brasil poderia ter sido adquirida
diretamente pelo fundo BTC FIP, e, portanto, a CTBC seria despicienda. Entretanto, o voto
vencedor do Acórdão Paradigma a própria contratação da dívida pela CTBC (alavancagem) seria
uma operação normal no contexto de aquisições. Vejamos:
A estrutura de aquisição do controle societário do Contribuinte pela CBTC, com a
captação de recursos obtidos por meio de dívida, sendo o valor do financiamento
relevante em relação ao preço total pago aos vendedores, é comum e normal no
contexto de investimentos e aquisições de empresas. Essa prática ficou conhecida
no mercado como "compra alavancada", ou, no inglês, "leveraged buyout" (LBO),
e se tornou popular a partir da década de 1980.
A compra alavancada consiste em transação em que o investidor adquire o
controle societário de determinada empresa e uma parcela significativa do
preço incorrido é financiada por meio de dívida tomada pelo comprador. A
estratégia da compra alavancada geralmente consiste na criação de empresa
específica que, com determinada parcela de capital próprio, capta recursos via
dívida em valor relevante para realizar o investimento e, após a aquisição, o
veículo e a empresa-alvo são fundidas em uma só empresa, de forma que a
empresa adquirida acaba por assumir a dívida tomada pelo investidor, com o seu
pagamento através das receitas operacionais que serão geradas à partir daí.
A única forma que o adquirente tinha de arcar com o montante pago na transação
foi através de uma compra alavancada, o que já evidencia que o papel da CTBC na
transação - a sua incorporação pela CVC Brasil, como etapa da compra, tinha a
função de garantir o adimplemento da pesada dívida assumida com as receitas
futuras da investida, o que não poderia ter sido feito da mesma forma em relaçaõ
ao BTC FIP.
Com efeito, diante de tais similitudes, oriento meu voto para admitir este Acórdão
Paradigma.
Fl. 5564
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.463 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720004/2018-20
30
Acórdão no 1401-003.082 (caso Ri Happy Brinquedos)
O caso analisado no Acórdão Paradigma compreende uma empresa denominada
T4U, na aquisição da sociedade Ri Happy Brinquedos. A T4U também obteve recursos mediante a
constituição de dívidas para tal aquisição (empréstimo com o Bradesco) e, posteriormente foi
incorporada pela Ri Happy, de modo que tanto o ágio como o saldo da dívida foram absorvidos
pela Ri Happy Brinquedos. A T4U tinha como sócios na época dos fatos FIPs6 geridos por empresas
do Grupo Carlyle. A razão para a acusação da indedutibilidade da despesa oriunda da amortização
do ágio foi a “ausência do encontro num mesmo patrimônio do ágio com o investimento que lhe
deu origem.”...” Assim, em outras palavras, no caso de uma incorporação, para que o ágio
registrado seja dedutível nos termos do artigo 386 do RIR/99, deve a pessoa jurídica que
efetivamente suportou o ágio pago na aquisição de um investimento incorporar esse investimento.
O ágio deve ser de fato pago por alguma das pessoas jurídicas que participam da incorporação,
fusão ou cisão societária. Se assim não for, será impossível o ágio ir de encontro com o
investimento que lhe deu causa.”
Em uma segunda transação (denominada T4U I) há uma outra acusação sobre a
inexistência de independência na transação, pois, nessa segunda etapa, outros atores (outros FIPs)
adquirem parcela da Ri Happy Brinquedos sendo a Carlyle gestora dos mesmos. Mas, para o que
interessa ao presente feito, trataremos apenas da primeira aquisição, pois foram transações
analisadas separadamente.
No caso, o voto vencedor nessa matéria teve em conta o seguinte:
Conforme relatoriado, a T4U Participações S/A era controlada pelos fundos de
investimento FUNDO BRASIL e CTS, geridos pelo Grupo Carlyle, tendo recebido
aportes de capital de seus controladores para iniciação dos negócios envolvendo a
aquisição do controle societário da RI HAPPY Brinquedos Ltda.
Seus controladores não poderiam assumir/contrair dívidas, pois a Instrução
CVM no 391, de 16/07/2003 (atualizada), que cuidou da regulamentação do
Fundo de Investimentos em Participações, estabelece que é vedado ao
administrador, direta ou indiretamente, em nome do fundo, contrair ou efetuar
empréstimos, salvo em modalidades estabelecidas pela CVM. (grifamos e
negritamos)
A T4U Participações S/A não pode ser considerada uma empresa veículo, nos
termos em que afirmado pela autoridade lançadora, entendo que, sim, a sua
utilização era necessária (como demonstrado) e se a operação societária
(aquisição seguida de incorporação) implicou em uma redução da carga tributária,
ela decorreu de transações comerciais/financeiras legítimas e válidas. A transação
como um todo revela ares de racionalidade econômica/financeira, que confere o
devido propósito negocial que justifica a existência da T4U Participações S/A.

6 Denominados de “empresas” no relatório fiscal, o que pareceu a este Conselheiro um erro grosseiro na
qualificação de Fundos de Investimentos em Participações (FIPs), que são definidos por legislação própria
como “condomínio de natureza especial”.
Fl. 5565
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.463 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720004/2018-20
31
A T4U Participações S/A foi, de fato e de direito, a sociedade que adquiriu a
participação societária na Recorrente, tendo contraído uma dívida relevante que
seria, na visão do Grupo Carlyle, honrada mediante fluxo de caixa gerado pela
própria sociedade investida, a Ri Happy, sendo dado garantias aos vendedores por
meio de fiança bancária, conforme consta no Contrato de Compra e Venda de
Participações Societárias e Outras Avenças, (Contrato de Aquisição da Ri Happy,
acostado às fls.404 a 467). Sem a realização da incorporação da T4U pela Ri
Happy, a dívida estaria no patrimônio da primeira, enquanto que os recursos para
seu pagamento estariam no patrimônio da segunda, situação que poderia até
perdurar entretanto, quando se considera os valores envolvidos e seus
pagamentos semestrais, atualizações, e reduções de custo de fianças bancárias
com o Banco, não seria razoável manter a dívida numa pessoa jurídica e o fluxo de
caixa necessário para seu pagamento na outra.
Aqui se verificou a tal "confusão patrimonial", que a autoridade lançadora não
admitiu ter ocorrido. Trata-se de uma expressão surgida do encontro patrimonial
entre o investidor e a investida, ocasião em que a amortização do ágio passa a ser
autorizada, com repercussão direta na base de cálculo do IRPJ.
Ou seja, pareceu a este Conselheiro que o fato de os sócios da T4U serem FIPs,
instrumentos financeiros proibidos de originar dívida, foi o determinante para se concluir que tal
sociedade não seria uma “empresa veículo”, afastando a acusação de inexistência de propósito
negocial. Este fato não se encontra no Acórdão Recorrido. Assim, não há como saber se aquele
Colegiado reformaria o Acórdão Recorrido.
No Acordão Recorrido, o voto vencido teve em conta para o afastamento da
acusação da inexistência do propósito negocial, em razão do contexto em que inseriu a aquisição –
compra alavancada. Vejamos excertos:
Isso não bastasse, trata-se de típico caso de utilização de empresa-veículo, mas
dentro do contexto específico da utilização dessas empresas para a viabilização de
uma compra alavancada (leveraged buyout) de participações societárias, caso em
que além de capital próprio (equity), a adquirente vai a mercado se capitalizar
(debt) para realizar a operação.
Este e. CARF teve oportunidade de analisar a operação em mais de uma
oportunidade, admitindo a amortização do ágio nessas hipóteses:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2010, 2011, 2012, 2013
LEGITIMIDADE DO ÁGIO. PARTES INDEPENDENTES.
Do ponto de vista negocial - que é o enfoque relevante para fins de verificação da
legitimidade de ágio -, mesmo que combinem a estruturação de um negócio, as
partes permanecem ocupando polos de interesses antagônicos, desde que não
submetidas a um comando único. Em outras palavras, o fato de as partes
interessadas conjuntamente definirem a estruturação do negócio não retira delas
Fl. 5566
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.463 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720004/2018-20
32
o atributo de independência, caso se verifique que não se encontrem submetidas
a um único polo de interesses.
AQUISIÇÃO DE PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA COM ÁGIO. FALTA DE PAGAMENTO DE
IMPOSTO SOBRE O GANHO DE CAPITAL.
O fato de a parte vendedora ter obtido, artificialmente, o efeito de impedir a
ocorrência do fato gerador relativo ao ganho de capital deveria ensejar a
exigência do respectivo tributo da parte vendedora, e não justificar a recusa no
reconhecimento dos efeitos do correspondente ágio, efetivamente suportado
pela parte compradora. Por essa razão, há que se afastar a ausência de
pagamento do Imposto sobre o ganho de capital como motivo para considerar
ilegítimo o ágio correspondente.
EMPRESA VEÍCULO. COMPRA ALAVANCADA. PROPÓSITO NEGOCIAL.
Na hipótese em que restar evidenciada a presença de outra finalidade - além da
economia tributária produzida - que justifica a existência, ainda que efêmera, de
sociedade investidora que venha a ser incorporada pela sociedade na qual possuía
participação societária adquirida anteriormente com ágio, como no caso da
chamada “compra alavancada”, é legítimo o aproveitamento das amortizações do
referido ágio pela incorporadora, à luz do que dispõe o inciso III do art. 386 do
RIR/99.
LANÇAMENTO DECORRENTE. CSLL.
Tratando-se da mesma matéria fática e não havendo questões de direito
específicas a serem apreciadas, estende-se ao lançamento decorrente (CSLL) a
decisão proferida em relação ao lançamento principal (IRPJ).
Recurso de Ofício Negado.
Crédito Tributário Exonerado. (Acórdão no 1301-003.469, relatoria Carlos Augusto
Daniel)NULIDADE DO LANÇAMENTO. HIPÓTESES.
Os arts. 59, incisos I e II, e 60 do Decreto 70.235/72 estabelecem que só são nulos
os atos lavrados por pessoa/autoridade incompetente ou com preterição do
direito de defesa.
LEGITIMIDADE DO ÁGIO. PARTES INDEPENDENTES. AMORTIZAÇÃO ÁGIO T4U.
RESTABELECIMENTO DA DESPESA.
Do ponto de vista negocial - que é o enfoque relevante para fins de verificação da
legitimidade de ágio -, mesmo que combinem a estruturação de um negócio, as
partes permanecem ocupando pólos de interesses antagônicos, desde que não
submetidas a um comando único. Em outras palavras, o fato de as partes
interessadas conjuntamente definirem a estruturação do negócio não retira delas
o atributo de independência, caso se verifique que não se encontrem submetidas
a um único pólo de interesses.
EMPRESA VEÍCULO. COMPRA ALAVANCADA. PROPÓSITO NEGOCIAL.
Fl. 5567
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.463 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720004/2018-20
33
Na hipótese em que restar evidenciada a presença de outra finalidade - além da
economia tributária produzida - que justifica a existência, ainda que efêmera, de
sociedade investidora que venha a ser incorporada pela sociedade na qual possuía
participação societária adquirida anteriormente com ágio, como no caso da
chamada “compra alavancada”, é legítimo o aproveitamento das amortizações do
referido ágio pela incorporadora, à luz do que dispõe o inciso III do art. 386 do
RIR/99.
ÁGIO INTERNO. INDEDUTIBILIDADE. AMORTIZAÇÃO ÁGIO T4U I.
O ágio somente pode ser admitido quando decorrente de transações envolvendo
partes independentes, condição necessária à formação de um preço justo para os
ativos envolvidos. Nos casos em que seu aparecimento acontece no bojo de
transações entre entidades sob o mesmo controle, o ágio não tem consistência
econômica ou contábil, configurando geração artificial de resultado cujo registro
contábil é inadmissível. Nessa situação, a despesa com a amortização do ágio é
indedutível.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário Ano-calendário: 2012, 2013, 2014
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. INAPLICABILIDADE.
Constatado que na conduta dos autuados não existe a condição prevista nos
art.71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 1964, incabível a duplicação do percentual da
multa de que trata o inciso I do art.44 da Lei no 9.430/96 (com a nova redação do
artigo dada pela Medida Provisória no 351, de 22/01/2007, convertida na Lei no
11.488, de 15 de junho de 2007).
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. IMPROCEDÊNCIA.
É grande e notória a polêmica nos assuntos tratados nos autos, um tema em
constante debate na doutrina especializada, o que me faz crer, aliado a
inexistência de simulação e/ou fraude na operação efetivada, que a Recorrente,
na sua interpretação da legislação tributária/societária, seja por parte de seus
administradores, ou pelo seu gestor, entendeu que pudesse praticar os atos já
exaustivamente detalhados e, com esta postura, se beneficiar do tratamento
fiscal (Ágio T4U I) disposto no art.386 do RIR/99, nada além disso, ao meu sentir,
de modo que deve ser afastada as pessoas físicas (remanescentes) então
arroladas no pólo passivo da autuação como responsáveis solidários.
JUROS SOBRE MULTA DE OFÍCIO. LEGITIMIDADE. SÚMULA CARF No 108.
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.
ESTIMATIVAS
RECOLHIDAS
A
MENOR.
MULTA
ISOLADA.
APLICAÇÃO
CONCOMITANTE DE MULTA DE OFÍCIO. MESMA MATERIALIDADE. PRINCÍPIO DA
CONSUNÇÃO. POSSIBILIDADE.
Nos casos de lançamento com aplicação de multa de ofício, cumulado com
lançamento de multa isolada por não recolhimento das estimativas, cabível a
Fl. 5568
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.463 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720004/2018-20
34
aplicação do princípio da consunção em razão de, decorrendo da aplicação do
princípio, a multa aplicada em razão da infração maior (de ofício) absorver a multa
relativa à menor infração (isolada) até o limite do valor da multa de ofício lançada.
No caso concreto não se aplica o princípio em razão do cancelamento integral da
multa de ofício lançada no mesmo exercício.
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL Ano-calendário: 2012,
2013, 2014 LANÇAMENTO REFLEXO. MESMOS EVENTOS. DECORRÊNCIA.
A ocorrência de eventos que representam, ao mesmo tempo, fatos geradores de
vários tributos impõe a constituição dos respectivos créditos tributários, e a
decisão quanto à ocorrência desses eventos repercute na decisão de todos os
tributos a eles vinculados. Assim, o decidido em relação ao Imposto sobre a Renda
de Pessoa Jurídica - IRPJ aplica-se à Contribuição Social sobre o Lucro Líquido -
CSLL.
(Acórdão no 1401-003.082, relator Claudio de Andrade Camerano)
Como se verifica no caso concreto, a capitalização da empresa adquirente no
Brasil é essencial para a realização da operação, viabilizando a aquisição da
Alento, sem o comprometimento excessivo de equity e garantindo o pagamento
da dívida com a receita operacional crescente que seria gerada pela empresa
adquirida.
Perceba-se que o Acórdão Paradigma ora analisado é citado no voto vencido do
Acórdão Paradigma, mas somente ao analisar o seu integral teor, compreendemos as razões de
decidir daquele Colegiado e comentado acima.
No caso, oriento meu voto para não admitir o Acórdão Paradigma no 1401-003.082.
Assim, voto por Conhecer da matéria “1”, apenas quanto ao Paradigma no 1301-
003.469.
Matéria no 3: Dedutibilidade dos Juros na Compra Alavancada – Efeitos Jurídicos da
Sucessão por Incorporação
Assim como apontado no caso das matérias precedentes, entendo que as matérias
“3” e “4” possuem o mesmo pano de fundo. Qual seja:
Uma dívida contraída por uma empresa “holding”, tida como “empresa veículo” ou
não, utilizada na aquisição de um investimento (“empresa alvo”), posteriormente absorvida pela
“empresa alvo” em processo de sucessão universal (incorporação), pode ter as correspondentes
despesas financeiras (juros) como dedutíveis na incorporada? Qual a legislação aplicável? Art. 299
ou 374 do RIR/99?
Portanto, entendo que devam ser descartados os Acórdãos Paradigmas no 1302-
003.474 e 1302-003.475, pelos mesmos motivos que constam no item precedente.
Passemos ao conhecimento.
Fl. 5569
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.463 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720004/2018-20
35
Acórdão 1402-002.119 (Caso Atacadão - Korcula)
Neste Acórdão Paradigma analisou-se uma restruturação societária na qual contou
com a acusação de utilização de uma “empresa veículo”7 – Korcula, que foi incorporada pelo
Atacadão, sendo que teria sido o Carrefour BV a empresa dita como “real adquirente”. Dentro
deste contexto, Korcula contratou empréstimos para a referida aquisição. Tal dívida foi contraída
com uma sociedade Carrefour Netherlands BV, que foi repago mediante a contratação de outra
dívida junto a BNP Paribas.
Quanto à dedutibilidade das despesas de juros, segue excertos do voto do relator:
(...)
Alega ainda que a estrutura adotada para aquisição da totalidade do capital da
RECORRENTE – compra alavancada – corresponderia a prática conhecida no
mercado, usual e normal no contexto de aquisições de empresas. Não haveria
dúvidas de que as despesas financeiras incorridas por ela incorridas, derivadas de
empréstimo tomado para efetuar a transação em exame nesse processo
administrativo, são consideradas como necessárias e, portanto, dedutíveis da
base de cálculo do IRPJ/CSL. A possibilidade de a RECORRENTE deduzir essas
despesas financeiras estaria prevista no artigo 17, parágrafo único, do Decreto-lei
1.598/77, e também o artigo 31 da Lei 11.727/08.
Além disso, haveria erro na interpretação dos fatos por parte da Fiscalização, isso
porque, ainda que a dívida original tenha sido contratada pela KORCULA com
parte relacionada no exterior (CARREFOUR BV), no final da operação a dívida foi
tomada com terceiro (o BNP Paribas). No momento da incorporação de KORCULA
ao patrimônio da RECORRENTE, a dívida questionada pela autoridade fiscal
(Korcula x Carrefour BV) já havia sido quitada, de forma que a RECORRENTE teria
assumido diretamente uma dívida com terceiro não relacionado (o BNP Paribas).
A opção pelo empréstimo, ainda segundo a RECORRENTE, se deu porque o Grupo
Carrefour não deteria recursos disponíveis para investimento de longo prazo,
tanto que, no período a que se refere o presente lançamento, o empréstimo já
havia sido quitado, capitalizando novamente CARREFOUR BV, sendo que as
despesas glosadas advieram justamente de novo empréstimo tomado junto a
terceiros (e utilizados para quitação do empréstimo original alcançado por
CARREFOUR BV).
Alega ainda que caso fosse considerado que a dívida foi efetivamente tomada
face ao Carrefour BV, o que, a seu ver, não foi o que teria ocorrido, a dedução das
despesas de juros incorridas no caso em exame só estariam sujeitas aos limites
impostos pelas regras de preços de transferência (Lei no 9.430/96), regras que
foram plenamente observadas por KORCULA e pela RECORRENTE. É hipótese

7 “empresa efêmera, que realizou um único negócio durante sua existência (a aquisição do ATACADÃO),
servindo, sem sombra de de dúvidas, para permitir a amortização de ágio. Outra finalidade deveria ser
comprovada pela RECORRENTE, que não se desincumbiu de seu ônus probatório” – excerto do voto do
relator.
Fl. 5570
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.463 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720004/2018-20
36
regulada de forma expressa pela legislação tributária em vigor. Assim, se a
operação foi completamente efetuada de acordo com as regras que vigoravam à
aquela época, não poderia a D. Fiscalização exigir ou obrigar que a Korcula ou a
Recorrente adotassem a prática que elas entendem que resultaria em maior
pagamento de tributo.
O primeiro ponto a ser observado é que, embora a autoridade fiscal aborde o
empréstimo inicial de KORCULA junto à CARREFOUR BV, a glosa efetivamente
realizada se deu em relação às despesas financeiras escrituras pela RECORRENTE e
relativas ao empréstimo tomado junto a BNP Paribas.
De toda forma, entendo assistir razão à RECORRENTE.
Imaginemos que a operação de capitalização tivesse ocorrido integralmente em
BREPA, e esta adquirido ATACADÃO, sendo BREPA posteriormente incorporada
por ATACADÃO. As despesas em questão poderiam ser questionadas? A própria
decisão recorrida entende que não, uma vez que afirma categoricamente que
“Enquanto a dívida era responsabilidade da Korcula, cujo objeto social declarado
era exclusivamente a participação em outras sociedades, os eventuais encargos
eram dedutíveis”.
Discordo da decisão recorrida justamente a partir daí: como poderia uma despesa
ser dedutível para determinada pessoa jurídica e, após essa ser incorporada por
outra, que lhe sucede em todos os direitos e obrigações, as mesmas despesas não
mais serem dedutíveis?
A meu ver, a teor do que dispõe o art. 374 do RIR/99, as despesas com juros
pagos ou incorridos pelo contribuinte são dedutíveis como custo ou despesa
operacional.
Vejamos a redação de tal dispositivo:
(...)
Obviamente, não se pode esquecer que continua válida a norma geral de
dedutibilidadecontidanoart.299doRIR/99nosentidodequeasdespesassãonecessári
asà atividade da empresa e à manutenção da respectiva fonte produtora, quando
pagas ou incorridas para a realização das transações exigidas pela atividade da
empresa, e são usuais ou normais no tipo de transação, operações ou atividades
da empresa.
(...)
Já no Acórdão Recorrido, o voto vencedor traz como sendo aplicável ao caso, o art.
299 do RIR/99. Vejamos:
No que diz respeito especificamente à dedução de despesas financeiras com
debêntures emitidas para financiar a própria compra da Recorrente, estas
também não passam pelo crivo do art. 299 do RIR/99, o qual exige a necessidade
à atividade da empresa e à manutenção da respectiva fonte produtora. A rigor,
Fl. 5571
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.463 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720004/2018-20
37
tais despesas financeiras foram incorridas no interesse de sua adquirente no
exterior, e não em favor do seu próprio funcionamento.
Para este Conselheiro, encontra-se formado o dissenso jurisprudencial.
Acórdão no 1401-003.401 (Laboratório Bergamo)
Assim como no Paradigma anterior, trata-se de uma restruturação societária na
qual houve a concessão de um mútuo para aquisição de uma sociedade que, ao final vem a
incorporar a mutuária. A acusação foi apelidada incialmente como “aquisição de si mesmo”.
O que chamou a atenção deste Conselheiro foi o fato de não ter havido a acusação
de “empresa veículo”. Vejamos:
A destinação dos recursos recebidos por empréstimo para investimento na
aquisição de sociedade não exclui a necessidade da despesa financeira
correspondente. Nesse aspecto específico, tem razão a Impugnante.
Entretanto, a aplicação do recurso originário do mútuo para "aquisição de si
mesmo", como bem definiu a Autoridade Fiscal, caracteriza a desnecessidade da
despesa com juros para fins tributários na apuração do lucro real. Com efeito,
constata-se no caso concreto a identificação de planejamento tributário mediante
alterações societárias que possibilitaram o trânsito indevido de um encargo
financeiro da Amgen Brasil Biofarmacêutica Ltda, nesta dedutível, para a Autuada
(ora Impugnante). A posterior incorporação da investidora (Amgen Brasil
Biofarmacêutica Ltda) pela investida (a Autuada) veio a confirmar a destinação do
recurso do empréstimo para "aquisição de si mesmo".
Pois bem, a justificativa para a manutenção da autuação teria sido que os valores
foram pagos para a aquisição de si mesmo. Contudo, na data do empréstimo, essa
realidade não era identificável
(...)
Ademais, cumpre ressaltar que não há nos presentes autos qualquer
questionamento acerca da efetiva existência da operação, não tendo sido alegada
a prática de fraude ou simulação. A multa de ofício também não foi qualificada,
tendo sido aplicada o percentual de 75%. Esta observação é importante para
identificação precisa do que esta sendo, julgado, ou seja, não estamos diante de
situação especial ou de exceção, (que seria o caso se houvesse a alegação de
simulação). (grifamos)
Acontece que em momento algum a autoridade autuante justificou a glosa das
despesas financeiras incorridas pela Recorrente sob o fundamento de que tais
despesas de que a Amagem Brasil seria "empresa veículo”. (grifamos)
Assim, não há como desqualificar o mútuo, até porque foram seguidas todas as
regras que permitiam a sua dedução por ocasião da contratação do empréstimo.
(...)
Fl. 5572
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.463 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720004/2018-20
38
Portanto, restando devidamente obedecida a regra de subcapitalização e não
tendo a fiscalização desconfigurado a operação realizada, pois em nenhum
momento fez alegações de que a empresa "compradora" era "inexistente", ou
ainda fez qualquer menção sobre fraude, abuso ou simulação, não vejo como não
permitir a dedutibilidade dos valores pagos a título de juros.
Assim, tendo em vista que a autoridade fiscalizadora não demonstrou qualquer
simulação, entendo pela possibilidade de dedução dos juros.
Em razão da necessidade da relatora ter destacado que o caso não continha
acusação de “empresa veículo”, e também de fraude, abuso ou simulação, faz com que este
Conselheiro tenha razoáveis dúvidas de como votaria aquele Colegiado frente exatamente às
acusações que se apresentam no Acórdão Recorrido. Assim, entendo que não há como inferir que
o Acórdão Paradigma reformaria o Acórdão Recorrido nesse particular.
Em face do exposto, oriento meu voto para Conhecer do Recurso Especial, apenas
em relação ao Acordão Paradigma no 1402-002.119.
Matéria no 5.1: Inexistência de Previsão Legal Para a Adição à Base de Cálculo da
CSLL de Despesas Financeiras Consideradas Desnecessárias
O Despacho de Admissibilidade monocrático não admitiu inicialmente o dissenso
porque entendeu existir um argumento genérico “pautado no caráter reflexo do lançamento da
referida Contribuição, mas há também um fundamento específico para a repercussão da glosa das
amortizações do ágio sobre a base de cálculo da CSLL.”.E, assim, “prevaleceu na decisão recorrida
o entendimento de que “a decisão relativa ao auto de infração do IRPJ deve ser igualmente
aplicada no julgamento do auto de infração da CSLL, uma vez que ambos os lançamentos, do IRPJ
e da CSLL, estão apoiados nos mesmos elementos de convicção”.”.
No Acórdão Paradigma oferecido (101-94.825), contudo, “restou assentado que “as
despesas desnecessárias são indedutíveis para o IRPJ, não o sendo para a CSLL por falta de
expressa previsão legal”.”. E que naquele caso, era analisado um lançamento fiscal sobre fatos
ocorridos antes da entrada em vigor do art. 13, da Lei no 9.249/95.
Em sede de “retratação”, o Acórdão de Agravo concordou com os argumentos da
Contribuinte no seguinte sentido:
- o acórdão recorrido não manteve a exigência de CSLL relativa à dedução
(supostamente) indevida de despesas financeiras, com base no art. 13 da Lei n° 9.249/1995.
- Não tendo o art. 13 da Lei n° 9.249/1995 fundamentado a decisão do acórdão
recorrido, fundada que foi na exigência de necessidade da despesa incorrida, cai por terra o
elemento diferenciador a impedir que entre os arestos se estabelecesse dissídio jurisprudencial
apontado no Despacho agravado...
E, por fim, admitiu o dissenso com base no Acórdão n o 101-94.825 (caso
Minerações Brasileiras Reunidas).
Fl. 5573
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.463 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720004/2018-20
39
Entendo que não assiste razão à PGFN quando insiste na adoção da solução do
Despacho de Admissibilidade Agravado. Explico.
Normalmente, e, de fato, essa discussão exige uma abordagem específica sobre
qual a compreensão (ou extensão) da parte final do art. 13, da Lei no 9.249/95.
Art. 13. Para efeito de apuração do lucro real e da base de cálculo da contribuição
social sobre o lucro líquido, são vedadas as seguintes deduções,
independentemente do disposto no art. 47 da Lei no 4.506, de 30 de novembro de
1964: (grifamos).
Aqui cabe lembrar que onde se lê “art. 47 da lei no 4.506, de 30 de novembro de
1964”, leia-se art. 299 do RIR/99, na medida que este artigo é a sua matriz legal.
Ou seja, considerando que o art. 299 do RIR/99 trata de despesas para fins de
apuração do lucro real, pergunta-se: seria a parte final apenas referente ao lucro real, e para fins
de CSLL aplicáveis somente as despesas elencadas nos incisos do art. 13, da Lei no 9.249/95? Ou
seria aplicada à CSLL o que dispõe o art. 47 da Lei no 4506/64 (art. 299 do RIR/99), e, também, os
tais incisos?
Contudo, em nenhum dos Acórdãos comparados existe tal discussão. No Acórdão
Paradigma nem se poderia dele exigir, posto que a lei sequer existia quando da prolação da
decisão. Já o Acórdão Recorrido, a despeito de ter sido julgado quando a Lei no 9.249/95 já vigia,
nela não se fundou o lançamento. Pelo contrário, como destacado, fundamentou-se em mero
reflexo, baseado apenas no art. 299 do RIR/99. Portanto, indiferente para fins de cotejo entre os
julgados se o contexto jurídico de cada um deles era o mesmo.
Destaca-se do voto vencedor do Acórdão Recorrido:
Se indedutível a amortização do ágio para o IRPJ, igualmente o deve ser para a
CSLL, dado que a amortização do ágio rentabilidade futura em incorporações
sensibiliza o Lucro Líquido Contábil, o qual é ponto de partida de apuração tanto
do imposto, quanto da contribuição.
(...)
No que diz respeito especificamente à dedução de despesas financeiras com
debêntures emitidas para financiar a própria compra da Recorrente, estas
também não passam pelo crivo do art. 299 do RIR/99, o qual exige a necessidade
à atividade da empresa e à manutenção da respectiva fonte produtora. A rigor,
tais despesas financeiras foram incorridas no interesse de sua adquirente no
exterior, e não em favor do seu próprio funcionamento.
Portanto, entendo que o dissídio está formado, considerando que, não sendo o art.
13 da Lei no 9.249/95 a razão para a adição das despesas (nem sequer o art. 57, da Lei no
8.981/95), pois exceto por este detalhe (que fora omitido da análise), a base legislativa do Acórdão
Paradigma e do Acórdão Recorrido é a mesma.
Fl. 5574
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.463 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720004/2018-20
40
Com base no exposto, oriento meu voto para Conhecer do Recurso Especial nessa
matéria.
Matéria no 5.2: Inexistência de Previsão Legal Para a Adição à Base de Cálculo da
CSLL de Despesas com Amortização de Ágio
Acórdão 9101-005.773 (caso Unilever)
Este Acórdão Paradigma contou com o mérito reconhecido em favor daquela
contribuinte por determinação do art. 19-E, da Lei no 10.522/22, acrescido pelo art. 28, da Lei no
13.988/20208.
Eis que o Acórdão Paradigma trata de um caso no qual estava-se a discutir os
efeitos da suposta neutralidade da aplicação do MEP (Método de Equivalência Patrimonial), em
operação societária considerada artificial pela fiscalização (ágio interno).
O que se nota do inteiro teor do Acórdão Paradigma é que o relator, I. Conselheiro
Caio César Nader Quintella, percorre praticamente todos os argumentos que normalmente são
suscitados na discussão da aproximação e afastamento das parcelas que constituem as bases de
cálculo do IRPJ e da CSLL, apesar de estar em questão na CSRF, apenas o caso discutido no
Acórdão no 1302-002.064, de 21 de março de 2017, cuja ementa é abaixo reproduzida, na parte
que interessa a este Colegiado:
ASSUNTO: CONTRIBIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO – CSLL
Data do fato gerador: 30/20/2019
(...)
DESPESA DE AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO. CONDIÇÃO DE DEDUTIBILIDADE.
Sem que ocorra as condições previstas no art. 7o da Lei 9.532/97, a despesa de
amortização do ágio é indedutível na apuração da base de cálculo da CSSL, por
força dos itens 1 e 4 do §1° do art. 2° da Lei n° 7.689/88, os quais deixam claro a
finalidade da norma de tornar o MEP neutro na apuração da CSLL.
De outro lado, temos um Acórdão Recorrido que trata apenas da indedutibilidade
sob a ótica do art. 299 do RIR/99, que também é abordada no voto do Acórdão Paradigma.

8 Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do Recurso Especial. No
mérito, por determinação do art. 19-E da Lei no 10.522/2002, acrescido pelo art. 28 da Lei no 13.988/2020,
em face do empate no julgamento, deu-se provimento, vencidos os conselheiros Edeli Pereira Bessa,
Fernando Brasil de Oliveira Pinto, Luiz Tadeu Matosinho Machado e Andréa Duek Simantob que votaram
por negar-lhe provimento. Votou pelas conclusões a conselheira Livia De Carli Germano. Manifestaram
intenção de apresentar declaração de voto a conselheira Edeli Pereira Bessa, quanto ao conhecimento e ao
mérito, e os conselheiros Livia De Carli Germano e Daniel Ribeiro Silva, somente quanto ao mérito.
Entretanto, findo o prazo regimental, os Conselheiros Livia De Carli Germano e Daniel Ribeiro Silva não
apresentaram as declarações de voto, que devem ser tidas como não formuladas, nos termos do § 7o do
art. 63 do Anexo II da Portaria MF no 343/2015 (RICARF).
Fl. 5575
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.463 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720004/2018-20
41
Por fim, este Acórdão Paradigma tem sido aceito em diversas outras assentadas
(ainda que por maioria9), tais como: Acórdão no 9101-007.136, Acórdão no 9101.007.064, Acordão
9101-006.893, Acórdão 9101-006.864.
Nesse sentido, oriento meu voto para CONHECER da matéria.
Matéria no 6: Impossibilidade de Cumulação da Multa Isolada com a Multa de Ofício
A matéria é eminentemente de interpretação de texto legal, e os Acórdãos
Paradigmas e o Acórdão Recorrido referem-se a fatos ocorridos após a vigência das alterações
promovidas pela Medida Provisória no 351, de 2007, no art. 44 da Lei no 9.430, de 1996, conforme
destacado no Despacho de Admissibilidade, não encontrando este Conselheiros razões para
divergir do seguimento.
Portanto, oriento meu voto para CONHECER da matéria.

MÉRITO
Matéria no 1: Aproveitamento Fiscal do Ágio na Compra Alavancada (Propósito
Negocial)10
Em que pese respeitáveis opiniões em sentido oposto, entendo que da mesma
forma que o voto vencido do Acórdão Recorrido, a aquisição de participação no contexto de uma
“compra alavancada”, através da qual a empresa adquirente obtém recursos ou parte deles para a
aquisição tem o condão de conferir-lhe o propósito negocial para sua existência, ainda que sua
existência tenha sido o suficiente para a obtenção dos recursos junto a terceiros.
Além disso, ainda que afastado tal contexto, remanescendo tão somente a
acusação de “empresa veículo” como a que restou assentado no Acórdão Recorrido 11, este
Conselheiro já se manifestou em outros julgados à guisa do Acórdão no 9101-007.244, de 4 de
dezembro de 2024, de onde reproduzo as razões de decidir.
Este Conselheiro já teve a oportunidade de votar em outros julgamentos nos
quais firmou entendimento que a tese do “Real Adquirente” com uso de
“empresa veículo” não encontra amparo na legislação de regência, na mesma
ordem de ideias já expostas no Acórdão no 1302-002.011, de lavra do I.
Conselheiro Alberto Pinto de Souza Junior, e replicado nos diversos Acórdãos
deste CARF.

9 A Conselheira Edeli Pereira Bessa participou do julgamento do Acórdão Paradigma no 9101-005.773, e
ressalva em Declaração de Voto, “esclarecendo que a parcela especificamente glosada naqueles autos
correspondia às amortizações deduzidas antes da extinção do investimento, possivelmente adicionadas
espontaneamente pelo sujeito passivo ao lucro real, mas não à base de cálculo da CSLL...”
10 Julgado em conjunto com a matéria “2”.
11 No que diz respeito à amortização do ágio, a jurisprudência da e. Câmara Superior de Recursos Fiscais
tem-se pronunciado contrariamente à possibilidade de deduzir ágio em incorporações para as quais são
criados veículos de investimento (“empresa veículo”) a fim de se viabilizar um evento desta natureza o qual,
a rigor, não envolvem as reais empresas adquirente e adquiridas.

Fl. 5576
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.463 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720004/2018-20
42
Apesar de o caso ali tratado se referir à hipótese de aporte por parte de empresas
estrangeiras em empresas nacionais, que adquiriram empresas alvo com ágio, e
logo após a aquisição foram incorporadas, as razões de decidir são aplicáveis ao
presente caso.
Ademais, pertinente também é o mesmo raciocínio desenvolvido no REsp
2.026.473-SC, em 05/09/2023, que mais uma vez se transcreve:
10. Embora seja justificável a preocupação quanto às organizações
societárias exclusivamente artificiais, não é dado à Fazenda,
alegando buscar extrair o “propósito negocial” das operações,
impedir a dedutibilidade, por si só, do ágio nas hipóteses em que o
instituto é decorrente da relação entre “partes dependentes” (ágio
interno), ou quando o negócio jurídico é materializado via
“empresa-veículo”; ou seja, não é cabível presumir, de maneira
absoluta, que esses tipos de organizações são desprovidos de
fundamento material/econômico.
A tese do “real adquirente”, que busca limitar o direito à dedução fiscal do ágio
apenas na hipótese de existir confusão patrimonial entre a pessoa jurídica que
disponibilizou os recursos necessários à aquisição do investimento e a investida,
não possui fundamento legal, salvo quando caracterizada hipótese de simulação,
o que não se revela no caso.
Assim, voto com DAR PROVIMENTO ao Recurso Especial da Contribuinte.

Matéria no 3: Dedutibilidade dos Juros na Compra Alavancada – Efeitos Jurídicos
da Sucessão por Incorporação
Este Conselheiro já teve outras oportunidades de se manifestar sobre o assunto e
também com outras razões. Mas, em prestígio aos que me antecederam, e com a ordem de ideias
com as quais me alinho, transcrevo no presente caso excertos das razões de decidir do I.
Conselheiro Fernando Brasil de Oliveira Pinto, relator do Acórdão no 1402-002.119, de 01 de
março de 2016, que abordou a questão com a maestria que lhe é um predicado:
Para a Fiscalização, o empréstimo tomado por KORCULA perante terceiros não era
necessário, tanto para a aquisição das quotas do ATACADÃO, como para a
operação dessa última empresa.
Já a RECORRENTE aduz que a dedutibilidade da referida despesa é evidente. Alega
que o empréstimo tomado com terceiros foi imprescindível à aquisição das quotas
do ATACADÃO por KORCULA. Nesse cenário, a despesa financeira em questão
seria necessária à operação de KORCULA, e, tendo em vista a incorporação desta
pela RECORRENTE, tal dedutibilidade permanece em seu patrimônio em face da
sucessão empresarial levada a efeito.
Fl. 5577
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.463 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720004/2018-20
43
Alega ainda que a estrutura adotada para aquisição da totalidade do capital da
RECORRENTE – compra alavancada – corresponderia a prática conhecida no
mercado, usual e normal no contexto de aquisições de empresas. Não haveria
dúvidas de que as despesas financeiras incorridas por ela incorridas, derivadas de
empréstimo tomado para efetuar a transação em exame nesse processo
administrativo, são consideradas como necessárias e, portanto, dedutíveis da
base de cálculo do IRPJ/CSL. A possibilidade de a RECORRENTE deduzir essas
despesas financeiras estaria prevista no artigo 17, parágrafo único, do Decreto-lei
1.598/77, e também o artigo 31 da Lei 11.727/08.
(...)
De toda forma, entendo assistir razão à RECORRENTE.
Imaginemos que a operação de capitalização tivesse ocorrido integralmente em
BREPA, e esta adquirido ATACADÃO, sendo BREPA posteriormente incorporada
por ATACADÃO. As despesas em questão poderiam ser questionadas? A própria
decisão recorrida entende que não, uma vez que afirma categoricamente que
“Enquanto a dívida era responsabilidade da Korcula, cujo objeto social declarado
era exclusivamente a participação em outras sociedades, os eventuais encargos
eram dedutíveis”.
Discordo da decisão recorrida justamente a partir daí: como poderia uma despesa
ser dedutível para determinada pessoa jurídica e, após essa ser incorporada por
outra, que lhe sucede em todos os direitos e obrigações, as mesmas despesas não
mais serem dedutíveis?
A meu ver, a teor do que dispõe o art. 374 do RIR/99, as despesas com juros
pagos ou incorridos pelo contribuinte são dedutíveis como custo ou despesa
operacional.
Vejamos a redação de tal dispositivo:
Art. 374. Os juros pagos ou incorridos pelo contribuinte são dedutíveis,
como custo ou despesa operacional, observadas as seguintes normas
(Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 17, parágrafo único):
I - os juros pagos antecipadamente, os descontos de títulos de crédito, e o
deságio concedido na colocação de debêntures ou títulos de crédito deverão
ser apropriados, pro rata temporis, nos períodos de apuração a que
competirem;
II - os juros de empréstimos contraídos para financiar a aquisição ou
construção de bens do ativo permanente, incorridos durante as fases de
construção e pré-operacional, podem ser registrados no ativo diferido, para
serem amortizados. [grifo nosso]
Parágrafo único. Não serão dedutíveis na determinação do lucro real, os
juros, pagos ou creditados a empresas controladas ou coligadas,
domiciliadas no exterior, relativos a empréstimos contraídos, quando, no
Fl. 5578
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.463 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720004/2018-20
44
balanço da coligada ou controlada, constar a existência de lucros não
disponibilizados para a controladora ou coligada no Brasil (Lei no 9.532, de
1997, art. 1o, § 3o).
Obviamente, não se pode esquecer que continua válida a norma geral de
dedutibilidade contida no art. 299 do RIR/99 no sentido de que as despesas são
necessárias à atividade da empresa e à manutenção da respectiva fonte
produtora, quando pagas ou incorridas para a realização das transações exigidas
pela atividade da empresa, e são usuais ou normais no tipo de transação,
operações ou atividades da empresa.
No Parecer anexo aos autos de lavra do Ilustre Dr. Ricardo Mariz de Oliveira,
consta, explicitamente, esse mesmo entendimento:
Dentre as normas especiais temos a contida no art. 17 do Decreto-lei n.
1598, que está reproduzida no art. 374 do RIR/99, significando, portanto,
que, tais despesas estão submetidas à norma especial que lhes reconhece
implicitamente a condição de necessárias, e as afasta da cláusula geral
contida no art. 299 do atual regulamento em virtude do preceito normativo
e de hermenêutica segundo o qual a norma especial afasta a geral.
Destarte, a única situação na qual a despesa financeira pode se tornar
indedutível é aquela em os recursos correspondentes ao principal da
operação que lhes dá origem não sejam aplicados para a produção dos
lucros, como, de resto, ocorre com qualquer despesa objeto de norma
especial.
Realmente, se a pessoa jurídica toma empréstimo e repassa o valor
mutuado a outra pessoa, ao invés de utilizá-lo em seu empreendimento (sua
empresa), não há como justificar a dedução dos respectivos juros contra o
seu lucro, para o qual o empréstimo não contribuiu.
[...]
Nestes casos, há uma aproximação da situação com a norma geral do art.
299, porque esta também reflete a mesma essência da vinculação das
despesas com a produção do lucro, por serem despesas “necessárias à
atividade da empresa e à manutenção da respectiva fonte produtora”,
“pagas ou incorridas para a realização das transações exigidas pela
atividade da empresa”, e “usuais ou normais no tipo de transação,
operações ou atividades da empresa”.
Como diz a este respeito o Parecer Normativo CST n. 32/81, referindo-se ao
art. 47 da lei e ao seu correspondente regulamentar:
“4. Segundo o conceito legal transcrito, o gasto é necessário quando
essencial a qualquer transação ou operação exigida pela exploração das
atividades, principais ou acessórias, que estejam vinculadas com as fontes
produtoras de rendimentos.” Nesta linha, a Câmara Superior de Recursos
Fl. 5579
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.463 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720004/2018-20
45
Fiscais, apreciando caso de despesas financeiras em que se discutia ter ou
não havido repasse, preceituou que “a despesa financeira é, em regra, uma
despesa operacional, salvo quando utilizado o recurso para fins estranhos à
atividade fim” (Acórdão n. 9101­00589, de 18.5.2010).
Retornando ao art. 374 do RIR/99, especificamente em seu inciso II, resta
evidente que os juros pagos na aquisição de investimentos são dedutíveis. Ainda
que tal dispositivo trate da necessidade de ativação de tais despesas financeiras
durante a fase préoperacional da pessoa jurídica, fecha-se qualquer dúvida a
respeito de sua dedutibilidade. Peço vênia para novamente destacar a redação de
tal dispositivo: os juros de empréstimos contraídos para financiar a aquisição ou
construção de bens do ativo permanente, incorridos durante as fases de
construção e pré-operacional, podem ser registrados no ativo diferido, para serem
amortizados. Ora, caso a pessoa jurídica não se encontre em fase pré-operacional,
como no caso de KORCULA, ou ainda BREPA se não houvesse a interposição da
empresa veículo, não há dúvidas que tais despesas são dedutíveis de imediato,
exceto nas hipóteses em que a própria legislação impõe limites a tal
dedutibilidade, como no caso de juros pagos a controlador no exterior (preço de
transferência) ou subcapitalização, matérias sequer questionadas pela autoridade
lançadora.
Aliás, a própria Receita Federal reconhece tais despesas como operacionais ainda
que relacionada a financiamentos de ativos, Pareceres Normativos CST no 127/73
e no 26/79, como bem observa o Parecer anexo aos autos.
Corroborando a ideia de que tais despesas seriam dedutíveis pela holding (quer
KORCULA, quer BREPA se assim fosse realizada a operação), o art. 31 da Lei no
11.727/2008, assim dispõe:
Art. 31 - A pessoa jurídica que tenha por objeto exclusivamente a gestão de
participações societárias (holding) poderá diferir o reconhecimento das
despesas com juros e encargos financeiros pagos ou incorridos relativos a
empréstimos contraídos para financiamento de investimentos em
sociedades controladas.
E, sendo a despesa dedutível pela holding, se esta vem a ser incorporada pela
investida, como, aliás, permite explicitamente o art. 8o, alínea “b”, da Lei no
9.532/97 para fins de amortização de ágio, a despesa antes dedutível assim
permanecerá sendo na sucessora, por força do disposto no caput do art. 227 da
Lei no 6.404/76:
Art. 227. A incorporação é a operação pela qual uma ou mais sociedades
são absorvidas por outra, que lhes sucede em todos os direitos e obrigações.
(...)
Portanto, voto por DAR PROVIMENTO ao Recurso Especial da Contribuinte nessa
matéria.
Fl. 5580
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.463 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720004/2018-20
46
Matéria no 5.1: Inexistência de Previsão Legal Para a Adição à Base de Cálculo da
CSLL de Despesas Financeiras Consideradas Desnecessárias
Considerando que tais despesas foram adicionadas à base de cálculo da CSLL em
razão da alegação de indedutibilidade das despesas financeiras em um contexto de “compra
alavancada”, esta matéria resta prejudicada, uma vez que este Conselheiro votou por dar
provimento ao contribuinte nos tópicos antecedentes.
Matéria no 5.2: Inexistência de Previsão Legal Para a Adição à Base de Cálculo da
CSLL de Despesas com Amortização de Ágio
Considerando que tais despesas foram adicionadas à base de cálculo da CSLL em
razão da alegação de indedutibilidade das despesas de amortização do ágio, que este Conselheiro
votou por dar provimento ao contribuinte, esta matéria resta prejudicada.
Matéria no 6: Impossibilidade de Cumulação da Multa Isolada com a Multa de
Ofício
A multa isolada cumulada com a multa de ofício referem-se às despesas com a
alegação de indedutibilidade da amortização de ágio e das despesas financeiras (“compra
alavancada”), cujas matérias este Conselheiro votou pelo provimento do Recurso Especial do
contribuinte. Portanto, a matéria aqui analisada resta prejudicada.
CONCLUSÃO
Com relação ao Recurso Especial da PGFN, voto dele NÃO CONHECER. Com relação
ao Recurso Especial da Contribuinte voto por CONHECER PARCIALMENTE do Recurso nas matérias
“1” e “2”, julgadas conjuntamente, apenas em relação ao primeiro paradigma – Acórdão no 1301-
003.469. CONHECER das matérias “3” e “4”, julgadas em conjunto, apenas em relação aos
Acórdãos no 1402-002-119 e no 1401-003.401, e CONHECER INTEGRALMENTE das matérias “5.1”,
“5.2” e “6”. No mérito, DAR PROVIMENTO ao Recurso Especial da Contribuinte relativamente às
matérias no 1 e no 3, prejudicado o exame de mérito das matérias números 5 e 6.

Assinado Digitalmente
Heldo Jorge dos Santos Pereira Junior

DECLARAÇÃO DE VOTO
Conselheiro Edeli Pereira Bessa
O Colegiado a quo assim decidiu no Acórdão no 1201-003.579:
Fl. 5581
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.463 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720004/2018-20
47
Acordam os membros do colegiado em conhecer do recurso voluntário e: a) por
unanimidade, negar provimento ao recurso de ofício; b) por voto de qualidade,
negar provimento ao recurso voluntário para manter as glosas da dedução de
ágio, das despesas com debêntures, para manter a tributação das multas isoladas
e para manter a tributação da CSLL. Vencidos os conselheiros Luis Henrique
Marotti Toselli, Alexandre Evaristo Pinto (Relator), Bárbara Melo Carneiro e André
Severo Chaves (Suplente convocado); c) por maioria, afastar a qualificação da
multa de ofício (diminuir de 150 % para 75%), vencidos os conselheiros Neudson
Cavalcante Albuquerque, Efigênio de Freitas Júnior e Lizandro Rodrigues de Sousa.
d) por maioria, afastar as responsabilidades imputadas. Vencidos os conselheiros
Neudson Cavalcante Albuquerque e Lizandro Rodrigues de Sousa. Designado para
redigir o voto vencedor o conselheiro Allan Marcel Warwar Teixeira.
Os fundamentos para manutenção das glosas de amortização de ágio e das
despesas financeiras, bem como das decorrentes multas isoladas e exigência de CSLL, foram
atribuídos ao voto vencedor do Conselheiro Allan Marcel Warwar Teixeira. Já os fundamentos
para afastamento da qualificação da penalidade e da responsabilidade tributária caberiam ao
relator, Conselheiro Alexandre Evaristo Pinto.
O recurso especial da PGFN teve seguimento na matéria qualificação da multa de
ofício em planejamento tributário envolvendo amortização de ágio em que se utilizou de “empresa
veículo”, sob o entendimento de que nos paradigmas no 9101-003.533 e no 9101-002.802 verifica-
se a situação de não admissão da existência de qualquer tipo de intermediação de pessoa jurídica
(empresa veículo), de forma a se aproveitar de ágio transferido de uma aquisição anterior, ou seja
quando a incorporadora (adquirente) não suportou o ônus financeiro pela aquisição do
investimento. Adicionou-se que:
Neste contexto, tais paradigmas mantiveram a qualificação da multa de ofício em
150% por divisarem uma intenção dolosa de alteração das características do fato
gerador, na medida em que foi construído uma sequência de operações com
determinada feição (utilizando-se de empresa veículo, sem propósito negocial e
com vida efêmera), mas que seu uso serviu apenas com a “finalidade de dar uma
aparência de legalidade a um fato que não o é” (paradigma 1); ou para somente “
viabilizar o mecanismo de transferência do ágio”, possibilitando “que o ágio, o
qual foi suportado pela empresa estrangeira, fosse transferido para a empresa
adquirida” (Paradigma 2). O segundo paradigma ainda reforça que a aplicação da
qualificação da multa se justifica, “em que pesem todos os fatos terem sido
registrados e contabilizados, sob o aspecto tributário”
De outro lado, no acórdão recorrido, defende-se também a indedutibilidade do
ágio em condições similares aos paradigmas, ou seja em face da necessidade de
haver "confusão patrimonial", mediante operações de incorporação entre real
investidora (BC Espain - estrangeira) e investida, e assim desconsiderou o ágio
transferido através de empresa “veículo” (BC Brazilco Participações Ltda), que foi
Fl. 5582
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.463 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720004/2018-20
48
apenas criada “ a fim de se viabilizar um evento desta natureza o qual, a rigor, não
envolvem as reais empresas adquirente e adquiridas”.
Porém, segundo o ac. recorrido, diferente dos paradigmas, tais constatações
seriam insuficientes para caracterizar qualquer irregularidade que desse azo ao
intuito doloso ou cometimento de fraude ou simulação e, consequentemente, o
cabimento da aplicação da multa qualificada, uma vez que o meio pelo qual o ágio
foi gerado e deduzido não foi oculto por nenhum ato praticado pelo contribuinte,
pois “o faz às claras com os devidos registros nos órgãos societários, bem como
em seus registros contábeis e fiscais”, bem assim a “questão da utilização de
empresa veículo para amortização do ágio é celeuma interpretativa, que decorre
mais da obscuridade da lei do que efetiva má-fé dos contribuintes”.
Em contrarrazões, a Contribuinte se opõe ao conhecimento desta matéria
apontando que a discussão não se limita à questão se o uso de empresa veículo constitui hipótese
suficiente para a qualificação da multa de ofício, estando o acórdão recorrido pautado na ausência
de comprovação, in casu, das hipóteses legais para tanto. Necessário seria, portanto, que este
Colegiado adentrasse às provas do caso. Ademais, os paradigmas tratam de situações fáticas
distintas, vez que no presente caso a dita “empresa-veículo” (Brazilco) figurou entre os
compradores contratualmente, bem como emitiu as debêntures para captação de recursos
empregados na aquisição, sendo que, não houve transferência de recursos da controladora para a
suposta sociedade veículo, como ocorreu nas decisões paradigma, porquanto os recursos, no caso
em análise, foram captados com terceiros no mercado, de forma direta pela Brazilco.
O voto do relator Conselheiro Alexandre Evaristo Pinto parece, de fato, apontar
vícios de motivação, nos seguintes termos:
Após traçar considerações acerca da simulação, a r. DRJ entendeu que os
elementos colacionados e as argumentações expedidas pela autoridade fiscal,
efetivamente, compram a simulação/fraude impetrada pelo contribuinte, o que
enseja a imposição da multa de ofício qualificada, nos termos do § 1o do artigo 44
da Lei no 9.430, de 1996.
Em meu entendimento a questão não foi devidamente motivada, quais seriam
esses elementos supostamente devidamente comprovados? Percebam que até
eu na condição de julgador tenho dificuldades em revisar a decisão proferida pela
r. DRJ, quem dirá a Recorrente que havia de se defender.
O que per se, a meu ver, seria a hipótese de devolver o caso para novo
julgamento em 1a instância.
Vamos adiante e ver o que diz a r. PGFN em suas contrarrazões:
[...]
Data máxima vênia ao entendimento da Procuradoria, dela ouso discordar.
Inicialmente, cabe pontuar o equívoco conceitual carreado pela r. fiscalização
Fl. 5583
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.463 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720004/2018-20
49
que ora se vale do conceito de simulação, ora se vale do conceito de abuso de
direito, sem deixar muito claro o que determinou a qualificação da multa.
Bom, passada essa primeira questão, um primeiro ponto que gostaria de reiterar
diz respeito a aplicação do art. 24 da LIND de que tratei alhures. Quer me parecer
que alguém que segue as decisões do CARF, ainda que de Câmara Baixa, e que o
faz às claras com os devidos registros nos órgãos societários, bem como em seus
registros contábeis e fiscais.
A própria questão da utilização de empresa veículo para amortização do ágio é
celeuma interpretativa, que decorre mais da obscuridade da lei do que efetiva
má-fé dos contribuintes. Nessa linha, entendo que a não resta configurada a
hipótese de fraude, dolo, conluio ou simulação no caso concreto, devendo a
multa ser reduzida ao patamar de 75%. (destacou-se)
Como se vê, para além do posicionamento contrário à qualificação da penalidade
em razão da utilização de empresa veículo, o voto condutor do acórdão recorrido deduz
questionamentos à forma como a autoridade lançadora motivou o gravame. Ainda, como bem
observa a Contribuinte, no presente caso a dita empresa-veículo emitiu as debêntures para
captação de recursos empregados na aquisição. Este aspecto, porém, não foi distinguido no voto
vencedor do acórdão recorrido, que validou as glosas de amortização de ágio e de despesas
financeiras com base no seguinte excerto extraído do Termo de Verificação Fiscal:
3.23. Percebe-se pelo relatado anteriormente, que se trata do caso, já conhecido
na jurisprudência do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF, no qual
uma empresa estrangeira, desejando adquirir investimento do Brasil, ao invés de
fazê-lo diretamente, constitui interposta pessoa (empresa veículo sem substância
econômica ou propósito negocial que lhe justifique a existência) para figurar
como seu “alter ego” na operação de aquisição, a fim de que possa ser
imediatamente incorporada, simulando a confusão entre investidor e investida
(extinção do investimento).
3.24 Tal confusão é prevista no artigo 386 do RIR/99 como condição para a
dedutibilidade da contrapartida da amortização do ágio pago na aquisição do
investimento. Assim, a criação e extinção da empresa-veículo tem como objetivo
possibilitar à investida o aproveitamento fiscal imediato do ágio pago, sem que a
investidora estrangeira (verdadeira adquirente do investimento) se submeta à
situação prevista no art. 386 como necessária ao benefício.
3.25 Está evidente nos fatos acima demonstrados que o grupo estrangeiro Bain
Capital, interessado em adquirir a subsidiária brasileira da Telefonica, percorreu
caminho tortuoso, com finalidade única e exclusiva de obter benefícios fiscais, ao
invés de promover a pura e simples compra das participações societárias.
Portanto, está claro que a BC Brazilco é empresa-veículo, constituída apenas
para transmitir o capital da BC Spain Hodco 4, estrangeira, para os acionistas
que se retiravam da Atento Brasil S.A, com sua subsequente extinção para
incidir na hipótese legal que autoriza a amortização do ágio. (destacou-se)
Fl. 5584
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.463 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720004/2018-20
50
De toda a sorte, o voto vencedor do acórdão recorrido também parece indicar
insuficiência acusatória para afastar a qualificação da penalidade, ao assim consignar:
No que tange à multa qualificada, contudo, entendo, de um lado, não haver
elementos suficientes para tanto na descrição dos fatos e, de outro, tratar o caso
de erro da Recorrente e de seus administradores em suas apreciações jurídicas
sobre a possibilidade de deduzir o ágio, e não de dolo ou fraude. Assim, afasto a
multa qualificada, bem como a responsabilidade dos administradores. (destacou-
se)
Há dúvida, porém, se a falta de devida motivação, a falta de clareza quanto a qual
vício estaria presente nos atos jurídicos praticados e a falta de elementos suficientes na descrição
dos fatos representam insuficiência acusatória em si mesmos, ou se tais constatações decorrem
do fato de a própria questão da utilização de empresa veículo para amortização do ágio ser
celeuma interpretativa, que decorre mais da obscuridade da lei do que efetiva má-fé dos
contribuintes.
Importante, assim, ter em conta a acusação fiscal transcrita no relatório do acórdão
recorrido:
8.7 A simulação comprovada através deste relatório, enquadra-se precisamente
na hipótese prevista no art. 72 da Lei no 4.502/64. Conforme anteriormente
demonstrado, a conduta ilícita consistiu na criação artificial da situação prevista
nos arts. 7o e 8o da Lei 9.532/97, em outras palavras, da simulação da hipótese
legal a fim de ser obtida vantagem fiscal. Houve uma compra e venda de
participação societária entre duas empresas estrangeiras (BC Spain e Atento NV),
e após a concretização do negócio, mediante interposição de uma empresa
veículo, os contratantes tentaram alterar as características da reorganização
societária efetivamente ocorrida, com o intuito de reduzir o imposto devido.
Houve a utilização de empresa veículo (BC Brazilco Participações Ltda), com
existência efêmera, utilizada exclusivamente para possibilitar a transferência do
ágio e das despesas financeiras arcadas pela controladora espanhola para
financiamento da aquisição. A criação de pessoa jurídica aparente, sem
materialidade ou substância econômica, configura fraude no sentido fiscal.
8.8 As seqüências de atos praticados pelo do grupo Bain Capital, mesmo que
revestidas das formalidades necessárias, foram realizados com claro abuso de
direito, na medida em que tiveram por objetivo exclusivo a redução de sua carga
tributária. Os atos foram praticados com deslocamento do foco visado pelos
instrumentos legais, conforme já demonstrado nos itens anteriores. Conforme
detalhado no capítulo 3 a BC Brazilco foi utilizada na reorganização societária
com o único objetivo de se proceder a sua incorporação reversa e a consequente
amortização do ágio pela fiscalizada. A sua capitalização via emissão de
debêntures e integralização de capital pela BC Espain ocorreram em 30/11/2012 e
12/12/2012. Nesta mesma data ela adquiriu as quotas da Atento Brasil, pagou os
dividendos da Atento NV (segunda parcela do valor de compra) e foi incorporada
Fl. 5585
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.463 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720004/2018-20
51
em 31/12/2012. A incorporação estava prevista em cláusula contratual,
comprovando cabalmente a simulação, mediante constituição de sociedade
empresária com objeto distinto da causa empresarial, supostamente
participação em outras sociedades. Qual o propósito de se constituir uma
sociedade com objetivo social de participação em outra empresa, sendo que esta
participação, por determinação contratual, terá que ser extinta por incorporação
reversa no prazo máximo de 120 dias??? Não restam dúvidas de que o único
propósito desta empresa era simular a hipótese legal para obtenção de benefício
fiscal. (destaques do original)
Por sua vez, o paradigma no 9101-003.533 reporta a seguinte sequência de fatos
para concluir que a arquitetura societária engendrada não tinha propósito negocial:
Quanto à qualificação da multa de ofício, dê-se relevo à transferências da
totalidade das quotas de capital de LEONVIN, pouco mais de um mês após a
constituição dessa pessoa jurídica. Como já foi dito, seus fundadores eram
pessoas físicas, que cederam seus direitos societários às pessoas jurídicas
estrangeiras BEBIDAS LATINAS e ABACUS, ligadas ao grupo FORSAB. No entanto,
em consulta ao Diário Oficial Empresarial do Estado de São Paulo, página 40117,
de 05/04/2007, podese observar que os beneficiários da redução de capital de R$
2.900.000,00, aprovada pelas sócias estrangeiras de LEONVIN, foram Jobelino
Vitoriano Locateli e Ricardo Torres de Melo. Segundo a Fiscalização, essa
publicação ocorreu sob a vigência da 3a Alteração e Consolidação do Contrato
Social, ou seja, quando não mais havia sócios pessoas físicas no quadro societário,
o que torna cristalino que BEBIDAS LATINAS e ABACUS eram "empresas de papel",
sem substrato econômico, da mesma forma que LEONVIN.
Por sua vez, o Acordo de Acionistas (firmado em 14/12/2004) e o Acordo de Joint
Venture (firmado em 13/12/2004), assinados pelos representantes de
Refrigerantes Noroeste, Forsab Investments e Renosa, não fazem nenhuma
referência a LEONVIN PARTICIPAÇÕES LTDA, entre as partes integrantes da
pactuação, não obstante se verifique o nome de LEONVIN na ata da reunião do
Conselho de Administração da fiscalizada e na Ata de Reunião do Conselho de
Administração da sócia Refrigerantes Noroeste S/A. Ainda na linha das conclusões
da Fiscalização, corrobora a tese de que LEONVIN não passava de uma empresa
fictícia o fato de não constar, em Guias de Recolhimento do FGTS e Informações à
Previdência Social GFIP durante toda sua existência, nenhum registro relativo a
segurados obrigatórios do Regime Geral de Previdência Social RGPS, quer sejam
empregados ou contribuintes individuais. Vale dizer, LEONVIN não informou fatos
geradores de contribuições previdenciárias em GFIP, não obstante a previsão do
parágrafo único da cláusula 10 de seu Contrato Social, que assim dispunha: "O
Diretor receberá um pro-labore, fixado por deliberação dos sócios titulares de
quotas que correspondem a mais que metade do capital social." Nesse cenário,
depreende-se que Jobelino Vitoriano Locateli e Ricardo Torres de Melo jamais
prestaram serviços a LEONVIN, por um motivo óbvio: LEONVIN nunca existiu, de
fato. Reforça tal dedução o fato de que, no ano-calendário de 2006, um ano
Fl. 5586
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.463 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720004/2018-20
52
depois de ter realizado um investimento de R$ 135 milhões, LEONVIN transmitiu
para Receita Federal duas Declarações de inatividade.
O Ato de Concentração AC n° 08012.000240/200508, publicado no DOU de
10/01/2005, bem como o Acordo de Acionistas e o Acordo de Joint Venture,
acima citados, traduzem que a verdadeira investidora era a pessoa jurídica
estrangeira FORSAB. E mais: inequivocamente demonstram, juntamente com os
demais elementos fáticos aqui mencionados, que a criação e o emprego de
LEONVIN, na arquitetura societária engendrada, constituíram um mecanismo
concebido para forjar a aparência de negócios reais com o fim de possibilitar a
dedução do ágio amortizado, na determinação do lucro real de Renosa.
A referência a LEONVIN, assim como BEBIDAS LATINAS e ABACUS como “empresas
de papel” não é uma ocorrência sem importância. A real investidora, inclusive por conta de acordo
de Joint Venture para aquisição de 40% do capital da pessoa jurídica lá autuada, teria sido FORSAB
e, ao final, o voto pela qualificação da penalidade bem destaca:
Tanto a aquisição das ações de Renosa por LEOVIN como a transferência das
quotas de LEOVIN para BEBIDAS LATINAS e ABACUS perfazem um complexo de
negócios irreais, concebidos no interior de um planejamento tributário levado a
cabo com a apresentação ao Fisco das declarações de tributos calculados sob a
influência indevida do ágio amortizado.
Anote-se, por oportuno, que Jobelino Vitoriano Locateli também é responsável
tributário pela presente exigência, mas, aqui, sua figuração no quadro social da dita “empresa-
veículo” não foi invocada pela autoridade fiscal, nem debatida pelo Colegiado a quo, no âmbito da
qualificação da penalidade.
Assim, ainda que não se dê relevo ao fato de a dita empresa-veículo ter emitido as
debêntures para captação de recursos empregados na aquisição, vez que este aspecto não foi
distinguido no voto vencedor do acórdão recorrido ao validar as glosas promovidas, evidente está
que a decisão do paradigma no 9101-003.533 teve em conta uma sequência mais complexa de
operações, com especial destaque para a constituição de BEBIDAS LATINAS e ABACUS para
figuração como origem dos recursos aportados em LEOVIN para aquisição do investimento com
ágio na pessoa jurídica lá autuada. Cabe, portanto, rejeitá-lo para caracterização da divergência
jurisprudencial acerca do cabimento da qualificação da penalidade no presente caso.
Já em relação ao paradigma no 9101-002.802, trata-se de julgado recorrentemente
admitido em divergências jurisprudenciais acerca do cabimento da multa qualificada na hipótese
de amortização fiscal de ágio com interposição de empresa-veículo com artificialidade.
Recentemente, no conjunto de Acórdãos no 9101-007.334 a 9101-007.336, o Conselheiro Luis
Henrique Marotti observou que no referido julgado a ausência de propósito negocial da holding,
que existiu apenas por cinco dias, bem como a simulação do próprio fundamento econômico do
ágio, foram determinantes para a manutenção da multa qualificada.
Fl. 5587
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.463 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720004/2018-20
53
Esta Conselheira redigiu o voto vencedor12 para admitir tal paradigma na
caracterização do dissídio jurisprudencial lá suscitado, anotando que embora o voto condutor do
paradigma refira, de fato, circunstâncias acerca da fundamentação do ágio pago para reforçar o
intuito doloso do sujeito passivo, este diferencial nunca foi invocado nesta instância especial para
desmerecer este paradigma em dissídios jurisprudenciais semelhantes ao aqui apontado. Isto
possivelmente porque se trata de decisão em instância especial, destinada a solucionar dissídio
jurisprudencial admitido nos seguintes termos:
Ou seja, para o colegiado do acórdão recorrido, se o ágio é efetivamente pago e
transação ocorre entre partes independentes, descabe a qualificação da multa. É
necessário saber, então, se o colegiado do acórdão paradigma se debruçou sobre
situação semelhante e adotou entendimento diverso.
[...]
É de se observar, portanto, que o colegiado do acórdão paradigma se debruçou
sobre uma acusação fiscal de falta de propósito negocial e de utilização de
empresa veículo que, a despeito da convicção de que o ágio fora pago e de que a
transação fora realizada entre partes independentes, a multa qualificada foi
mantida. Assim, a divergência é flagrante.
Interessante notar que o paradigma assim admitido era o Acórdão no 1103-000.960,
que tratou de operação de transferência de ágio para pessoa jurídica que veio a ser incorporada
pela investida. Tal circunstância, porém, só reforça a abstração de outros aspectos para se
entender caracterizada a divergência jurisprudencial no âmbito, apenas, da possibilidade de
qualificação da penalidade diante da falta de propósito negocial na utilização de empresa-veículo,
ainda que as amortizações de ágio se refiram a valor pago entre partes independentes.
Esta Conselheira, inclusive, figurou como relatora do acórdão reformado pelo
paradigma no 9101-002.802, e firmou como premissa suficiente para desqualificação da
penalidade a existência de ágio pago em efetiva operação de aquisição entre partes
independentes, que assim bastaria para situar a conduta em interpretação equivocada dos
dispositivos legais que autorizam a amortização fiscal do ágio.
Note-se, também, que a forma como é circunstanciado o mérito da divergência
jurisprudencial admitida no paradigma, confrontando acusação fiscal, decisão recorrida e recurso
especial, deixa patente que as referências à duvidosa fundamentação do ágio exclusivamente em
rentabilidade futura são, apenas, obiter dictum:

12 Participaram da sessão de julgamento os julgadores Edeli Pereira Bessa, Luis Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu
Matosinho Machado, Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic, Guilherme Adolfo dos Santos Mendes, Heldo
dos Santos Pereira Júnior, Jandir José Dalle Lucca e Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Presidente em exercício), e
restaram vencidos os Conselheiros Luis Henrique Marotti Toselli (relator), Luiz Tadeu Matosinho Machado, Guilherme
Adolfo dos Santos Mendes e Jandir José Dalle Lucca.

Fl. 5588
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.463 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720004/2018-20
54
A fiscalização entendeu que o contribuinte agiu com dolo ao amortizar ágio de
terceiros, transferido por meio da interposição de empresa veículo na compra
da PRODESMAQ S/A, o que deu ensejo à qualificação da multa de ofício imposta
sobre o valor dos tributos que deixou de ser recolhido.
A decisão recorrida afastou o dolo por entender que, se o ágio foi pago e a
transação ocorreu entre partes independes, a interpretação equivocada da lei não
é suficiente para manutenção da qualificadora.
A Fazenda Nacional recorreu contra essa decisão, por entender que a
desnecessária interposição de uma empresa veículo na compra da PRODESMAQ
S/A, chegando-se ao mesmo resultado de uma compra direta, diferenciando-se
apenas pela transferência do ágio, demonstra um artificialismo que caracteriza o
dolo do contribuinte.
O contribuinte, em contrarrazões, afirma que o recurso da Fazenda Nacional não
deve ser provido em razão de a fiscalização não ter demonstrado a ocorrência de
simulação, fraude ou conluio, conforme exigido pela legislação. Ademais, a
jurisprudência do CARF é majoritária no sentido de não ser aplicável a qualificação
da multa de ofício quando da dedução da amortização de ágio em casos
semelhante ao presente.
E, no que diz respeito à acusação fiscal de empresa veículo, quando fala do
propósito negocial, aduz o contribuinte que a CCL PAR era necessária para a
centralização das atividades do Brasil.
Pois bem, entendo que a qualificação da multa de ofício é devida no presente
processo pois, em que pesem todos os fatos terem sido registrados e
contabilizados, sob o aspecto tributário, não se tem dúvida de que todo o
planejamento visou alterar as características do fato gerador da obrigação
tributária, de modo a reduzir o montante do imposto devido, nos termos do art.
72 da Lei no 4.502, de 1964. Para tanto, conforme demonstrado nos autos, a
aquisição da PRODESMAQ S/A pela CCL INC (negócio real) foi dissimulada pela
interposição de uma empresa meramente escritural, como se fosse a verdadeira
compradora(negócio fictício), a qual somente serviu para viabilizar o mecanismo
de transferência do ágio para a PRODESMAQ S/A, tanto que desapareceu em
poucos dias.
A artificialidade desse mecanismo é evidência suficiente, no meu entender, de
uma simulação, conforme apontado pela fiscalização, pois qual a razão de ser de
uma empresa como a CCL PAR, sem qualquer atividade econômica, sem
qualquer custo, sem qualquer dispêndio, a não ser carrear um ágio para ser
deduzido no Brasil?
[...] (destacou-se)
Fl. 5589
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.463 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720004/2018-20
55
Este Colegiado, à unanimidade13, admitiu recentemente este paradigma no
precedente no 9101-007.200. Disse o relator, Conselheiro Fernando Brasil de Oliveira Pinto, que:
Os acórdãos no 9101-002.802 e no 1101-000.899 são utilizados, de forma
recorrente, como paradigmas de divergência com relação à aplicação da multa
qualificada quando se trata de amortização de ágio mediante o uso de “empresa-
veículo”, sendo em alguns casos aceitos, em outros não, a depender exatamente
da configuração (ou não) da similitude fática entre os casos lá analisados e o de
cada caso concreto14.
Pois bem. Vejamos inicialmente o caso dos presentes autos.
Em apertada síntese, e conforme já referido no relatório ao norte, em um curto
espaço de tempo15 , houve a aquisição, pelas Holdings Holandesa e Americana do
Grupo Harman, de uma sociedade denominada Messina Participações Ltda, com
endereço em um escritório de advocacia na cidade do Rio de janeiro, e sem
atividade operacional declarada, por R$ 500,00, a qual teve a sua razão social
alterada para Harman do Brasil Indústria Eletrônica e Participações Ltda, e que
vem a ser a empresa veículo “Harman Intermediária”, que recebeu, na sequência,
recursos oriundos do exterior, das Holdings Holandesa e Americana, no montante
de R$ 116.056.940,00, com os quais foi feita a aquisição da Eletrônica Selenium,
com ágio.
Passo seguinte, houve a incorporação reversa, da controladora “Harman
Intermediária” pela controlada Eletrônica Selenium, dando-se início à amortização
do ágio.
Passemos, então, aos paradigmas apresentados.
Analisando o inteiro teor do acórdão paradigma no 9101-002.802, verifica-se que
este manteve a qualificação da multa fundado na artificialidade da chamada
“empresa veículo” em contexto em que esta foi acusada de ter sido interposta
para “carrear um ágio para ser deduzido no Brasil”, isto é, ali a acusação foi de
que o ágio teria sido “suportado pela empresa estrangeira”, eis que esta
transferiu os recursos para que a “veículo” brasileira adquirisse o investimento de
terceiros e gerasse o ágio no Brasil. Na acusação fiscal de caracterização de
negócio fictício, a dita “empresa veiculo”, meramente escritural, figurava como se
fosse a verdadeira compradora.

13 Participaram da sessão de julgamento os julgadores Edeli Pereira Bessa, Luis Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu
Matosinho Machado, Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic, Guilherme Adolfo dos Santos Mendes, Heldo
Jorge dos Santos Pereira Júnior, Jandir José Dalle Lucca e Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Presidente em exercício).
14 Neste sentido, a admissibilidade do Acórdão no 9101-002.802 como paradigma foi analisada pela CSRF nos
acórdãos no 9101-006.251, 9101-006.364, e 9101-006.677, e a admissibilidade do Acórdão no 1101-000.899 como
paradigma foi analisada pela CSRF nos acórdãos no 9101-004.559, 9101-004.591, 9101-005.791, 9101-005.872, 9101-
005.987, 9101-006.163, 9101-006.165, 9101-006.251, 9101-006.284, 9101-006.365, 9101-006.453, e 9101-006.677.
15 Cerca de 20 dias. A aquisição de Messina Participações Ltda por R$ 500,00, e alteração de sua razão social, foi no
dia 11/05/2010, o aporte de capital de R$ 116 milhões foi no dia 27/05/2010, e a compra da Eletrônica Selenium foi
formalizada no dia 01/06/2010.
Fl. 5590
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.463 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720004/2018-20
56
Neste sentido, os seguintes excertos do voto condutor daquele acórdão:
[...]
No Acórdão no 9101-006.364, houve grande controvérsia na CSRF quanto à
aceitação (ou não) do acórdão no 9101-002.802 como paradigma. Contudo, a
leitura do inteiro teor daquela decisão evidencia que a controvérsia se
estabeleceu precisamente em razão das características do acórdão lá recorrido,
mas não acerca do paradigma em si. Neste sentido, o voto vencido acolhia o
acórdão no 9101-002.802 como paradigma válido, mas o voto vencedor o rejeitou.
Entendo relevante apenas destacar o quanto contido nos votos vencido e
vencedor do referido Acórdão no 9101-006.364 acerca do acórdão paradigma no
9101-002.802, para demonstrar que os fatos em debate no paradigma são
precisamente aqueles que busquei sintetizar poucas linhas acima:
Voto vencido (conselheira Edeli Pereira Bessa):
De outro lado, o paradigma no 9101-002.802 tratou, apenas, de operação
com a interposição de empresa veículo cujo capital é aumentado para
aquisição e posterior extinção por incorporação pela adquirida. Esclareça-se
que a operação lá descrita contempla, ainda, alterações específicas na
estrutura de capital da adquirida, mas destinadas ao pagamento feito aos
antigos sócios pela aquisição, e estas circunstâncias – embora também
presentes no presente caso - não são referidas no voto condutor do
paradigma – nem do recorrido - quanto à determinação da penalidade
aplicável, expresso nos seguintes termos: [...]
Voto vencedor (conselheira Livia De Carli Germano):
Analisando o inteiro teor do acórdão 9101-002.802, verifica-se que este
manteve a qualificação da multa fundado na artificialidade da chamada
“empresa veículo” em contexto em que esta foi acusada de ter sido
interposta para “carrear um ágio para ser deduzido no Brasil”, isto é, ali a
acusação foi de que o ágio teria sido “suportado pela empresa estrangeira”,
eis que esta transferiu os recursos para que a “veículo” brasileira adquirisse
o investimento de terceiros e gerasse o ágio no Brasil.
O caso dos autos, por outro lado, não trata de acusação de ágio
originalmente gerado no exterior que vem a ser trazido para Brasil por meio
de “empresa veículo”. [...]
Entendo haver suficiente similitude entre as operações ocorridas em cada caso,
não se justificando o óbice oposto pelo contribuinte em contrarrazões.
Destaque-se que na transcrição do voto condutor do paradigma no 9101-002.802,
acima suprimida, o relator Conselheiro Fernando Brasil de Oliveira Pinto fez constar a menção
acerca do reforço ao intuito doloso em face da fundamentação do ágio, apenas, em rentabilidade
futura, a confirmar a compreensão de que este aspecto não foi tomado como elemento distintivo
para admissão do paradigma.
Fl. 5591
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.463 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720004/2018-20
57
Na mesma composição, no precedente no 9101-007.063, este Colegiado também
havia reafirmado a admissão deste paradigma para caracterização de dissídio jurisprudencial
acerca do cabimento de multa qualificada na hipótese de interposição de empresa-veículo
constituída apenas para aproveitamento do ágio e redução de tributos incidentes sobre o lucro. A
relatora Conselheira Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic, depois de reproduzir na
íntegra o voto condutor do paradigma no 9101-002.802, ponderou que:
Vê-se, portanto, que no Acórdão paradigma no 9101-002.802 a qualificação da
multa teve por base, dentre outros, o fato de haver a interposição de uma
empresa sem “atividade econômica, sem qualquer custo, sem qualquer
dispêndio”, que é artificial e evidencia a existência de simulação e, portanto,
caracteriza a fraude– entendimento esse compartilhado, por unanimidade, por
esta 1a Turma da CSRF16, no Acórdão no 9101-006.990, julgado em 04.06.2024.
Portanto, igualmente, o Acórdão paradigma no 9101-002.802 se presta a
caracterizar a divergência interpretativa apta a permitir a admissibilidade do
recurso especial da Fazenda Nacional
Aqui também a acusação fiscal é de que investidor estrangeiro interpôs BC Brazilco
seguindo-se a sua capitalização via emissão de debêntures e integralização de capital pela BC
Espain em 30/11/2012 e 12/12/2012, para aquisição do investimento na Contribuinte na mesma
data, com sua posterior incorporação em 31/12/2012. Como antes demonstrado, o fato de BC
Brazilco ter emitido as debêntures para captação dos recursos destinados à aquisição não teve
relevo no voto vencedor do acórdão recorrido para manutenção das glosas promovidas. Registre-
se, inclusive, que este foi um dos pontos omissos apontados em embargos de declaração pela
Contribuinte, referido no tópico “Da Essencialidade na Participação da Brazilco na Concessão de
Empréstimo e Operacionalização do Negócio - Ratificação da Necessidade e Propósito Negocial”,
mas o Presidente do Colegiado rejeitou esta alegação de vício consignando que:
Ocorre que, para o voto vencedor, a utilização de empresa veículo fulmina, de
plano, toda a pretensão da interessada e a consequente tese de validade das
operações, como se pode depreender dos seguintes excertos (destacaremos):
No que diz respeito à amortização do ágio, a jurisprudência da e. Câmara
Superior de Recursos Fiscais tem-se pronunciado contrariamente à
possibilidade de deduzir ágio em incorporações para as quais são criados
veículos de investimento (“empresa veículo”) a fim de se viabilizar um
evento desta natureza o qual, a rigor, não envolvem as reais empresas
adquirente e adquiridas.
(...)
E este é exatamente o caso dos autos, como se bem ilustra a seguinte
passagem descrita pela autoridade autuante no Termo de Verificação Fiscal:

16 Participaram da sessão de julgamento os julgadores Edeli Pereira Bessa, Luis Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu
Matosinho Machado, Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic, Guilherme Adolfo dos Santos Mendes, Heldo
Jorge dos Santos Pereira Júnior, Jandir José Dalle Lucca e Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Presidente em exercício)
Fl. 5592
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.463 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720004/2018-20
58
(...)
Se indedutível a amortização do ágio para o IRPJ, igualmente o deve ser
para a CSLL, dado que a amortização do ágio rentabilidade futura em
incorporações sensibiliza o Lucro Líquido Contábil, o qual é ponto de
partida de apuração tanto do imposto, quanto da contribuição.
Verifica-se que o fundamento adotado pelo voto vencedor, baseado na
impossibilidade de amortização do ágio quando da utilização das chamadas
empresas-veículo, infirma todos os argumentos ora suscitados pela Embargante,
visto que todos eles defendem entendimento em sentido contrário, que
simplesmente não foi acolhido pelo Colegiado. (destaques do original)
Irrelevante, portanto, se a “empresa-veículo”, no presente caso, emitiu as
debêntures. A compreensão do Colegiado a quo é que ela foi capitalizada para viabilizar o evento
de incorporação sem envolver a real adquirente. Sob esta ótica, portanto, há similitude suficiente
para caracterização do dissídio jurisprudencial, devendo ser CONHECIDO o recurso especial
fazendário quanto à qualificação da multa de ofício em planejamento tributário envolvendo
amortização de ágio em que se utilizou de “empresa veículo”.
A divergência jurisprudencial acerca da
responsabilidade tributária dos
sócios/administradores (art. 124, I e 135, III do CTN) teve seguimento com base no paradigma no
1302-002.631. O exame de admissibilidade compreendeu que em ambos os casos, dentre outros
aspectos, decidiu-se que essas estruturas eram fictícias ou artificiais, construídas, segundo os
autuantes, apenas para que se alcançasse um cenário que se assemelhasse à hipótese legal que
autorizaria a amortização do ágio, e observou que:
Embora no ac. recorrido o artificialismo tenha advindo da interposição de
empresa veículo para transferência de ágio entre empresas não interligadas, e no
paradigma esse artificialismo tenha surgido dentro de um mesmo grupo
econômico; para o propósito específico desta divergência envolvendo atribuição
de responsabilidade tributária, não vejo como essa diferença específica possam
ser relevante para afastar a similitude fática, pois o que importa é o fato imputado
pelo fiscal de as operações envolverem atos fraudulentos/simulados de uma
maneira geral, mormente quando no paradigma não se empresta maior relevo a
esse fato específico no momento da atribuição de responsabilidade.
O voto condutor do acórdão recorrido reproduz a descrição dos atos societários que
contaram com a participação de Nelson Armbust e conclui que ele era diretor da companhia
adquirida e realizou atos normais de gestão, não tendo como lhe ser atribuída qualquer
responsabilidade, seja pelo art. 124, I, seja pelo art. 135, III, ambos do CTN. Com respeito a
Jobelino Vitoriano Locatelli e José Tavares Lucena, reproduz os apontamentos acerca de sua
participação em BC Brazilco e o seguinte trecho da acusação fiscal:
9.12 Cabe relembrar que os dois diretores constam como sócio-administradores
de dezenas de empresas localizadas no mesmo endereço da Bain Capital Brazil
(Av. Bernardino de Campos, no 98, Paraiso, São Paulo – SP) e possuem vínculos
Fl. 5593
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.463 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720004/2018-20
59
com a empresa de consultoria Grant Thornton Brasil sediada neste mesmo
endereço, em cujo site (https://www.grantthornton.com.br) são qualificados
como Executivo Chefe de Operações (José Lucena) e CEO – Presidente (Jobelino).
Esta situação atípica (possível utilização de outras empresas de “prateleira”
sediadas neste endereço e vinculadas a estes executivos, em fraudes fiscais
praticadas por outros grupos econômicos) será relatada na Representação Fiscal
para Fins Penais, com os indícios de crime contra a ordem tributária, sem prejuízo
de instauração de procedimento fiscal pela Receita Federal do Brasil para
fiscalização de eventuais ilícitos tributários praticados por estas empresas.
E, diante de tais circunstâncias, o relator do acórdão recorrido conclui que não se
encontram presentes os requisitos para atribuição de responsabilidade.
O voto vencedor do acórdão recorrido, por sua vez, afasta a responsabilidade dos
administradores pelos mesmos motivos que afasta a qualificação da penalidade: de um lado, não
haver elementos suficientes para tanto na descrição dos fatos e, de outro, tratar o caso de erro da
Recorrente e de seus administradores em suas apreciações jurídicas sobre a possibilidade de
deduzir o ágio, e não de dolo ou fraude.
Diante destas premissas de decisão, à míngua de embargos de declaração para
esclarecimento das obscuridades presentes no acórdão recorrido, a divergência jurisprudencial
somente poderia ser constituída se o paradigma veiculasse operação societária com passos
semelhantes aos aqui analisados para fins de exoneração da responsabilidade tributária. O
paradigma no 1302-002.631, porém, trata de operação que resultou na formação de ágio
internamente ao grupo econômico, e a responsabilidade tributária dos dirigentes foi mantida sob
os seguintes fundamentos:
As empresas do grupo Boticário, comandadas em todo o tempo pelos sócios
administradores Artur e Miguel, detentores da quase totalidade das ações,
empreenderam operações societárias, criando empresas veículo para adquirir
outras empresas do grupo e gerar um ágio decorrente da avaliação da
rentabilidade futura dessas empresas adquiridas, sem movimentação financeira
alguma, sem nenhum pagamento ou participação de terceiro.
Em pouco tempo, desfez essas empresas veículo (parcial ou totalmente)
repassando o ágio falsamente gerado para cada uma das empresas adquiridas,
passando a reduzir substancialmente o lucro real com o aproveitamento de
despesas de amortização de ágio nas empresas adquiridas. Ou seja, o ágio
amortizado diz respeito à rentabilidade futura dela mesma.
Como já vimos neste voto, o laudo que atribui valor absurdamente alto às
empresas adquiridas com base em rentabilidade futura é absolutamente
inconsistente,
fundado
em
informações
prestadas
pelos
próprios
administradores (que são os dois sócios já nomeados e beneficiários da fraude)
e os avaliadores não assumem absolutamente nenhuma responsabilidade pelos
números apresentados.
Fl. 5594
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.463 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720004/2018-20
60
A estes fatos soma-se a distribuição de valores altíssimos a título de juros sobre
o capital próprio e lucros, sendo que pouco valor permaneceu nas empresas,
sendo a maioria distribuído aos dois sócios.
Ante tudo isso, os Recorrentes alegam que não podem ser responsabilizados pelo
124, I, cujo teor é o seguinte:
[...]
É claro que a aplicação do artigo não pode tornar inócuo o princípio contábil da
entidade, haja vista que todos os sócios sempre terão interesse no fato gerador.
Todavia, a sua não aplicação sem exceções pode representar a inimputabilidade
do mal feitor, deixando sempre livre aquele que não tem apenas o interesse
econômico, mas tem todos os interesses possíveis nas fraudes aplicadas.
Quanto ao 135, III do CTN, assim se apresenta in verbis:
[...]
Várias foram as teses apresentadas quanto ao artigo: umas dizendo que a
pessoalidade afastava a responsabilidade da empresa; outras que seria
responsabilidade subsidiária; e, por fim, a que defende que a aplicação é de
solidariedade. Entendo que esta última já está consolidada tanto no Judiciário
quanto nos julgados administrativos.
Neste ponto, os Recorrentes pretendem que seja apontado qual o ato específico
por eles praticados que pode ser enquadrado no artigo. Defendem que todos as
atividades foram lícitas.
Descordo enfaticamente. O conjunto das ações, como foi tratado anteriormente,
caracterizou uma fraude de grandes proporções, resultando na redução
irregular dos tributos devidos pela empresa. Estamos tratando de um ágio de
206 milhões de reais. Isso não é uma fraude pequena, e foi comandada,
capitaneada pelos dois sócios.
No meu entendimento, não é necessário, nesses casos, que se aponte um
determinado ato, uma determinada ordem, uma determinada assinatura. Isso é
reduzir os fatos, que se desencadearam em alguns anos, a um momento
específico em que houve um ilícito. O ilícito aqui é o conjunto, a obra,
arquitetada e capitaneada, como dito, pelos dois administradores.
E não se trata de presunção. O fatos estão comprovados. A direção da Empresa
não é discutida ou contraditada. Quem tomou as decisões foram os dois
dirigentes. O que se quer então? Afirmar que os dois foram enganados e que as
operações foram feitas à revelia, que não queriam engordar seus cofres pessoais
em milhões e milhões de reais, mas foram surpreendidos ao verem suas contas
correntes?
Ainda que fosse essa a alegação, devo destacar que na jurisprudência tem
prevalecido o entendimento de que, na aplicação do artigo 135, III, a
responsabilidade decorre de dolo ou culpa por parte dos dirigentes. Vejamos:
Fl. 5595
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.463 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720004/2018-20
61
[...]
Houve ato ilícito sob a responsabilidade dos dois sócios administradores quando
comandaram operação fraudulenta de criação de ágio no intuito de reduzir
irregularmente o tributo devido, assim, ambos são solidariamente responsáveis
pelo crédito tributário decorrente.
Mantenho a sujeição passiva solidária dos dois sócios administradores. (destacou-
se)
Como se vê, a decisão pela manutenção da responsabilidade tributária imputada
aos dirigentes tem em conta “o conjunto, a obra”, não podendo se abstrair que se tratou de
“criação de ágio”, de expressivo valor e que permitiram benefícios diretos aos dirigentes.
Distintamente do que vislumbrado no exame de admissibilidade, vê-se que o paradigma deu
relevo aos atos especificamente pelos responsáveis tributários nas operações consideradas
fraudulentas, e tal atuação, por se tratar de constituição de ágio internamente ao grupo
econômico, é substancialmente distinta da operação de aquisição de investimento entre partes
independentes, com interposição de holding no momento da aquisição.
Não há como inferir se o Colegiado que proferiu o paradigma adotaria a mesma
decisão se estivesse frente às operações aqui descritas. Em tais circunstâncias, o dissídio
jurisprudencial não se estabelece.
De fato, nos termos do art. 67 do Anexo II do RICARF, o recurso especial somente
tem cabimento se a decisão der à legislação tributária interpretação divergente da que lhe tenha
dado outro Colegiado deste Conselho. Por sua vez, para comparação de interpretações e
constatação de divergência é indispensável que situações fáticas semelhantes tenham sido
decididas nos acórdãos confrontados. Se inexiste tal semelhança, a pretendida decisão se
prestaria, apenas, a definir, no caso concreto, o alcance das normas tributárias, extrapolando a
competência da CSRF, que não representa terceira instância administrativa, mas apenas órgão
destinado a solucionar divergências jurisprudenciais. Neste sentido, aliás, é o entendimento
firmado por todas as Turmas da Câmara Superior de Recursos Fiscais, como são exemplos os
recentes Acórdãos no 9101-002.239, 9202-003.903 e 9303-004.148, reproduzindo entendimento
há muito consolidado administrativamente, consoante Acórdão CSRF no 01-0.956, de 27/11/1989:
Caracteriza-se a divergência de julgados, e justifica-se o apelo extremo, quando o
recorrente apresenta as circunstâncias que assemelhem ou identifiquem os casos
confrontados. Se a circunstância, fundamental na apreciação da divergência a
nível do juízo de admissibilidade do recurso, é “tudo que modifica um fato em seu
conceito sem lhe alterar a essência” ou que se “agrega a um fato sem alterá-lo
substancialmente” (Magalhães Noronha, in Direito Penal, Saraiva, 1o vol., 1973, p.
248), não se toma conhecimento de recurso de divergência, quando no núcleo, a
base, o centro nevrálgico da questão, dos acórdãos paradigmas, são díspares. Não
se pode ter como acórdão paradigma enunciado geral, que somente confirma a
legislação de regência, e assente em fatos que não coincidem com os do acórdão
inquinado.
Fl. 5596
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.463 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720004/2018-20
62
Por tais razões, deve ser NEGADO CONHECIMENTO ao recurso especial da PGFN
quanto à matéria responsabilidade tributária dos sócios/administradores (art. 124, I e 135, III do
CTN).
Com respeito ao recurso especial da Contribuinte, seu seguimento parcial
inicialmente alcançou as seguintes matérias:

Matéria no 1: Aproveitamento Fiscal do Ágio na Compra Alavancada
(Propósito Negocial) – Acórdãos paradigmas no 1301-003.469 e no 1401-
003.082;

Matéria no 2: Efetiva Confusão Patrimonial e Improcedência da Tese do
“Real Adquirente” – Acórdãos paradigmas no 9101-006.049 e no 9101-
006.374;

Matéria no 3: Dedutibilidade dos Juros na Compra Alavancada – Efeitos
Jurídicos da Sucessão por Incorporação – Acórdãos paradigmas no 1402-
002.119 e no 1401-003.401;

Matéria no 4: Dedutibilidade dos Juros à Luz do artigo 374 do RIR/99
(artigo 398 do RIR/18) – Acórdãos paradigmas no 1302-003.474 e no 1302-
003.475;

Matéria no 5.2: Inexistência de Previsão Legal Para a Adição à Base de
Cálculo da CSLL de Despesas com Amortização de Ágio – Acórdão no 9101-
005.773;

Matéria no 6: Impossibilidade de Cumulação da Multa Isolada com a
Multa de Ofício – Acórdãos paradigmas no 9101-005.695 e no 9101-
005.490;
Posteriormente, em sede de agravo, também foi dado seguimento à matéria
“Inexistência de Previsão Legal Para a Adição à Base de Cálculo da CSLL de Despesas Financeiras
Consideradas Desnecessárias”, mas apenas em relação ao acórdão paradigma no 101-94.825.
Como antes já adiantado, a Contribuinte opôs embargos de declaração apontando
os seguintes vícios no acórdão embargado:
- Necessária aplicação do artigo 19-E da Lei n° 10.522/2002 (incluído pelo artigo
28 da Lei n° 13.988/2020) ao presente processo administrativo
II.l.l - Possibilidade de alegação do direito superveniente como parte dos
Embargos de Declaração
[...]
1.2 - Aplicação imediata da norma
[...]
1.3 - Aplicação retroativa da norma
[...]
Fl. 5597
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.463 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720004/2018-20
63
a) Contradição e omissão quanto à aplicação do Artigo 24 da LINDB
[...]
b) Omissão quanto aos argumentos relativos à amortização do ágio
[...]
- Da Efetiva Operação Realizada
- Da Legitimidade das Operações Realizadas e Posterior Aproveitamento Fiscal do
Ágio - Cumprimento das Normas Contábil, Societária e Fiscal
- Demonstração do Propósito Negocial e Específico e da Necessidade da Brazilco
para se Realizar a Operação em Questão - Real Adquirente
- Dos Aspectos Societários e Fiscais da Sociedade Holding - Observância das Normas
Legais e Regulatórias nas Operações Envolvendo a Brazilco
- Da Essencialidade na Participação da Brazilco na Concessão de Empréstimo e
Operacionalização do Negócio - Ratificação da Necessidade e Propósito Negocial
- Do Preenchimento dos Requisitos Legais para Aproveitamento do Ágio - Brazilco
como Real Adquirente e Efetivo Encontro entre os Patrimônios das Sociedades
Investidora e Investida
- Da Usualidade e Validade da "Compra Alavancada" - Os Fins Econômicos e
Financeiros Relacionados a esta Operação
- Opção Legal e Impossibilidade de Ingerência do Fisco na Atividade do Contribuinte
- Obscuridade quanto à utilização dos acórdãos n°s 9101-003.740 e 9101-003.972
como fundamento do acórdão embargado
[...]
c) Obscuridade quanto à utilização dos acórdãos n°s 9101-003.740 e 9101-
003.972 como fundamento do acórdão embargado
[...]
d) Omissão quanto à existência de previsão legal expressa autorizando a dedução
de despesas com juros
[...]
e) Omissão quanto aos efeitos da incorporação
[...]
f) Omissão quanto à inaplicabilidade da multa isolada em razão do encerramento
do ano-calendário quando da lavratura dos autos de infração
[...]
g) Omissão aos argumentos acerca do auto de infração da CSLL
[...]
Fl. 5598
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.463 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720004/2018-20
64
h) Omissão quanto às compensações e retificações indevidas de prejuízo fiscal e
base de cálculo negativa da CSLL.
[...]
i) Lapso manifesto quanto à ementa do acórdão embargado na parte do
cancelamento da multa qualificada
[...]
Os embargos foram admitidos parcialmente, para que fossem analisados os itens a)
e i) do presente despacho, relativos à aplicabilidade do artigo 24 da LINDB e à necessidade de
constar, na ementa do acórdão, verbete acerca do afastamento da multa qualificada, seguindo-se
a edição, neste sentido, do Acórdão no 1201-005.719.
A PGFN contesta o conhecimento do recurso especial nas matérias correspondentes
ao aproveitamento do ágio, apontando que os dois primeiros paradigmas tratam de situação
fática distinta e que, esgotado o limite de paradigmas nesta matéria, não deveriam ter sido
analisados os paradigmas no 9101-006.049 e 9101-006.374.
Com respeito à Matéria no 1: Aproveitamento Fiscal do Ágio na Compra Alavancada
(Propósito Negocial), a Contribuinte indicou os paradigmas no 1301-003.469 e no 1401-003.082
para firmar que enquanto a Turma Julgadora a quo, ao analisar uma operação de “compra
alavancada”, por meio de holding, entendeu que não teriam sido cumpridos os requisitos previstos
nos artigos 7o e 8o da Lei no 9.532/1997, outras turmas ordinárias, analisando esse mesmo
contexto fático, chegaram a uma conclusão diametralmente oposta, no sentido de que, nessas
situações, o aproveitamento fiscal do ágio é totalmente legítimo.
A PGFN destaca que:
Primeiramente, cabe destacar que, no presente feito, quando a real adquirente
apresentou proposta vinculativa, a empresa veículo, que constou formalmente
como compradora, sequer estava sob controle da real adquirente sediada no
exterior. Ademais, há de se observar que no presente caso houve substituição de
garantias, o que não ocorreu nas situações examinadas pelos acórdãos
paradigmas.
Cabe ainda ressaltar que no presente feito, a BC BRAZILCO, suposta adquirente do
investimento configura uma empresa-veículo, constituída apenas e tão-somente
para trânsito fugaz de recursos, registro do ágio no Brasil e imediata incorporação,
de modo a incidir artificialmente na situação prevista no art. 386 do RIR/99. Tal
situação não encontra correspondência nos paradigmas.
No paradigma no 1301-003.469, a exigência havia sido cancelada em 1a instância, e
foi negado provimento ao recurso de ofício com discordância de 3 (três) dos oito membros do
Colegiado, sendo que o Presidente, Conselheiro Fernando Brasil de Oliveira Pinto, acompanhou o
relator, Conselheiro Carlos Augusto Daniel Neto, pelas conclusões, declarando seu voto. Como a
divergência do Presidente ensejaria o provimento do recurso de ofício por voto de qualidade, os
Fl. 5599
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.463 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720004/2018-20
65
fundamentos de sua declaração de voto seriam determinantes para a decisão do outro Colegiado
do CARF. Contudo, tal voto foi apresentado para declarar seu total alinhamento com o voto
condutor do aresto, de modo que importa ter em conta os fundamentos determinantes para o
relator negar provimento ao recurso de ofício, quais sejam: i) não há prova de controle das partes
envolvidas por uma entidade; ii) os recursos vieram do exterior para subscrição do capital do BTC
FIP, que capitalizou CTBC; iii) CTBC teve a finalidade de captar recursos por meio de dívida para a
aquisição de CVC Brasil; e iv) a incorporação de CTBC por CVC tinha a função de garantir o
adimplemento da pesada dívida assumida com as receitas futuras da investida.
A PGFN destaca trechos do paradigma para se contrapor à alegação de que CVC
Brasil não é uma empresa veículo, mas este argumento era um adicional da acusação fiscal que, à
semelhança do questionamento específico acerca da falta de pagamento de imposto de renda
sobre ganho de capital, foram afastados e, assim, não se prestam a desassemelhar o recorrido e os
demais aspectos da operação tratada no paradigma, e que foram admitidos pelo outro Colegiado
do CARF como hábeis a validá-la para fins de amortização fiscal do ágio pago.
Esclareça-se que o fato de, no paradigma, CTBC ter sido interposta entre a adquirida
e BTC FIP não foi um elemento distintivo para admissibilidade da operação, vez que o paradigma
não suscita a impossibilidade de BTC FIP não poder captar a dívida que se fez necessária para
aquisição da investida, e analisa a questão sob a ótica da necessidade de que tal dívida passasse à
titularidade da investida como garantia ao seu pagamento, concluindo que:
A estratégia assumida pelo Grupo Carlyle para adquirir o investimento na CVC
Brasil demonstra que a dívida assumida era necessária à operação, e apresenta
uma coerente racionalidade econômica e financeira, que confere um propósito
negocial à CBTC, a despeito de sua existência efêmera.
Na pior das hipóteses, é inequívoco que a CBTC teve papel essencial à compra
alavancada da CVC Brasil, afastando assim a tese fazendária de que não teria
qualquer razão de ser.
Na mesma linha, o Conselheiro Fernando Brasil de Oliveira Pinto assim conclui em
sua declaração de voto:
No presente caso, não há dúvidas que a real investida (Autuada) e investidora
(CTBC, em razão da operação de crédito) passaram a ser uma única pessoa
jurídica (mediante incorporação reversa).
Como bem observado nos debatidos havidos na sessão de julgamento, o relator do
paradigma no 1301-003.469 pontuou que:
A única forma que o adquirente tinha de arcar com o montante pago na transação
foi através de uma compra alavancada, o que já evidencia que o papel da CTBC na
transação - a sua incorporação pela CVC Brasil, como etapa da compra, tinha a
função de garantir o adimplemento da pesada dívida assumida com as receitas
futuras da investida, o que não poderia ter sido feito da mesma forma em relação
ao BTC FIP.
Fl. 5600
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.463 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720004/2018-20
66
Esta afirmação final, sem maiores justificativas, permite cogitar que se estava, ali, a
dizer da impossibilidade de CVC Brasil incorporar BTC FIP, e não da impossibilidade de BTC FIP
contrair as dívidas para aquisição. A única referência a este aspecto consta, em verdade, do voto
declarado do Conselheiro Fernando Brasil de Oliveira Pinto:
Quanto à CTBC, restou evidente que sua utilização foi primordial para o próprio
desenho da operação levada a efeito mediante alavancagem operacional, não
sendo possível realizar a operação sem sua utilização, pois BTC FIP não poderia,
por vedação legal, ser devedora na operação de aquisição do investimento.
Recorde-se, porém, que tal declaração de voto foi ressalva, de plano, a inexistência
de qualquer divergência com os fundamentos do relator, e se presta a firmar o total alinhamento
com o voto condutor do aresto.
Há dúvida, portanto, acerca de qual relevo teve, na validação daquela estrutura, o
fato de o adquirente ser um FIP. É possível vislumbrar que a pessoa jurídica interposta era
necessária à operação como forma de unir a investida à dívida para sua aquisição, para garantia de
seu pagamento.
No acórdão recorrido, o voto vencido do Conselheiro Alexandre Evaristo Pinto
destaca que:
Isso não bastasse, trata-se de típico caso de utilização de empresa-veículo, mas
dentro do contexto específico da utilização dessas empresas para a viabilização de
uma compra alavancada (leveraged buyout) de participações societárias, caso em
que além de capital próprio (equity), a adquirente vai a mercado se capitalizar
(debt) para realizar a operação.
[...]
Como se verifica no caso concreto, a capitalização da empresa adquirente no
Brasil é essencial para a realização da operação, viabilizando a aquisição da
Alento, sem o comprometimento excessivo de equity e garantindo o pagamento
da dívida com a receita operacional crescente que seria gerada pela empresa
adquirida.
Assim, verifica-se que estão presentes os fundamentos de amortização do ágio,
motivo pelo qual dou provimento ao Recurso Voluntário.
O voto vencedor, por sua vez, não confronta especificamente esta necessidade de
interposição da holding, mas a Contribuinte embargou o acórdão recorrido apontando omissão no
tópico “Da Essencialidade na Participação da Brazilco na Concessão de Empréstimo e
Operacionalização do Negócio - Ratificação da Necessidade e Propósito Negocial”, e os embargos
foram rejeitados com o apontamento de que os fundamentos do voto vencedor refutavam esse e
outros argumentos. Assim, cabe reconhecer que o paradigma no 1301-003.469 se presta a
caracterizar a divergência jurisprudencial suscitada.
Fl. 5601
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.463 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720004/2018-20
67
O paradigma no 1401-003.082 contempla dois ágios (Ágios T4U e T4UI), e a
Contribuinte invoca a decisão em face do Ágio T4U, mas o voto condutor do paradigma, neste
caso, dá relevo ao fato de os adquirentes serem fundos de investimento:
E, não menos importante, deve-se registrar também, que a autoridade lançadora
considera que a dedução fiscal do debatido Ágio T4U seria possível se os
controladores da Recorrente os FUNDO BRASIL e CTS tivessem incorporado a
própria Recorrente (Ri Happy), o que me soa inadequado e impreciso
juridicamente, pois "Embora tenham CNPJ, os fundos de investimentos não
chegam a constituir uma personalidade jurídica própria. São representados por
seu administrador de recursos de terceiros". (Mercado Financeiro Objetivo e
Profissional, de Gilson Oliveira e Marcelo Pacheco, 2017).
[...]
Esta reiterada referência aos fundos de investimentos como se empresas fossem
conduziram, sim, a autoridade lançadora à conclusões equivocadas, como afirmou
a Recorrente (item 35), afinal, não se pode imaginar que fundos de investimentos
possam se utilizar de benefícios fiscais aplicáveis às pessoas jurídicas e, ainda,
nem podem incorporar pessoas jurídicas.
Esta contundente conclusão da autoridade autuante é equivocada e prejudica
irremediavelmente o lançamento, afinal como já destaquei, a autoridade
lançadora não se manifestou sobre a compra alavancada, transação financeira
que, ao meu sentir, atesta o propósito negocial da existência da T4U.
Esta circunstância, ausente no recorrido, impõe a rejeição deste paradigma na
caracterização do dissídio jurisprudencial. Por tais razões, o recurso especial da Contribuinte pode
ser conhecido na Matéria no 1: Aproveitamento Fiscal do Ágio na Compra Alavancada (Propósito
Negocial), apenas com base no paradigma no 1301-003.469.
Quanto à Matéria no 2: Efetiva Confusão Patrimonial e Improcedência da Tese do
“Real Adquirente”, constata-se que, uma vez admitido que os fundamentos do voto vencedor do
acórdão recorrido, integrado pelas razões para rejeição dos embargos opostos pela Contribuinte
refutam a tese encampada no paradigma admitido na matéria anterior que valida a interposição
de holding em razão da compra alavancada, esta segunda matéria, que pretende afastar objeção à
interposição de holding em outras espécies de operações de aquisição, passa a estar integrada à
primeira. Somente se prevalecesse o entendimento de que não foi prequestionada a circunstância
específica de compra alavancada no presente caso, subsistiria o interesse da Contribuinte em
discutir esta segunda matéria no contexto alternativo suscitado. Ausente tal interesse, deveria ser
negado conhecimento ao recurso especial da Contribuinte neste ponto, sem a necessidade de se
adentrar ao conteúdo dos paradigmas no 9101-006.049 e no 9101-006.374
Por tais razões, esta Conselheira alcança o mesmo entendimento do I. Relator de
CONHECER da matéria “no 1: Aproveitamento Fiscal do Ágio na Compra Alavancada (Propósito
Fl. 5602
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.463 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720004/2018-20
68
Negocial)”, englobando a matéria “no 2: Efetiva Confusão Patrimonial e Improcedência da Tese do
“Real Adquirente”.
No âmbito da dedutibilidade dos juros, a Contribuinte também obteve seguimento
em relação a duas matérias, com base em quatro paradigmas.
Na Matéria no 3: Dedutibilidade dos Juros na Compra Alavancada – Efeitos Jurídicos
da Sucessão por Incorporação, a Contribuinte invoca os paradigmas no 1402-002.119 e no 1401-
003.401 para defender que as despesas dedutíveis para o tomador do empréstimo permanecem
dedutíveis para o incorporador. O voto vencedor do acórdão recorrido não enfrentou este
argumento porque entendeu as despesas de amortização de ágio e as despesas financeiras como
dedutíveis pela real adquirente. Contudo, a Contribuinte validamente demonstra o dissídio em
face do paradigma no 1402-002.11917 que, apesar de não admitir a amortização do ágio pela
investida que incorpora a holding interposta na operação, afasta a glosa das despesas financeiras
decorrentes de dívida que foi contratada pela holding. Vale o destaque dos seguintes excertos do
voto condutor, de lavra do Conselheiro Fernando Brasil de Oliveira Pinto:
O primeiro ponto a ser observado é que, embora a autoridade fiscal aborde o
empréstimo inicial de KORCULA junto à CARREFOUR BV, a glosa efetivamente
realizada se deu em relação às despesas financeiras escrituras pela RECORRENTE e
relativas ao empréstimo tomado junto a BNP Paribas.
De toda forma, entendo assistir razão à RECORRENTE.
Imaginemos que a operação de capitalização tivesse ocorrido integralmente em
BREPA, e esta adquirido ATACADÃO, sendo BREPA posteriormente incorporada
por ATACADÃO. As despesas em questão poderiam ser questionadas? A própria
decisão recorrida entende que não, uma vez que afirma categoricamente que
“Enquanto a dívida era responsabilidade da Korcula, cujo objeto social declarado
era exclusivamente a participação em outras sociedades, os eventuais encargos
eram dedutíveis”.
Discordo da decisão recorrida justamente a partir daí: como poderia uma despesa
ser dedutível para determinada pessoa jurídica e, após essa ser incorporada por
outra, que lhe sucede em todos os direitos e obrigações, as mesmas despesas não
mais serem dedutíveis?
A meu ver, a teor do que dispõe o art. 374 do RIR/99, as despesas com juros
pagos ou incorridos pelo contribuinte são dedutíveis como custo ou despesa
operacional.
Vejamos a redação de tal dispositivo:
[...]

17 Esclareça-se que este julgado foi confrontado por recurso especial apreciado no Acórdão no 9101-002.962, que teve
em conta apenas recurso especial do sujeito passivo, porque foi negado seguimento ao recurso especial interposto
pela Fazenda Nacional.
Fl. 5603
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.463 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720004/2018-20
69
Retornando ao art. 374 do RIR/99, especificamente em seu inciso II, resta
evidente que os juros pagos na aquisição de investimentos são dedutíveis. Ainda
que tal dispositivo trate da necessidade de ativação de tais despesas financeiras
durante a fase pré-operacional da pessoa jurídica, fecha-se qualquer dúvida a
respeito de sua dedutibilidade. Peço vênia para novamente destacar a redação de
tal dispositivo: os juros de empréstimos contraídos para financiar a aquisição ou
construção de bens do ativo permanente, incorridos durante as fases de
construção e pré-operacional, podem ser registrados no ativo diferido, para serem
amortizados. Ora, caso a pessoa jurídica não se encontre em fase pré-operacional,
como no caso de KORCULA, ou ainda BREPA se não houvesse a interposição da
empresa veículo, não há dúvidas que tais despesas são dedutíveis de imediato,
exceto nas hipóteses em que a própria legislação impõe limites a tal
dedutibilidade, como no caso de juros pagos a controlador no exterior (preço de
transferência) ou subcapitalização, matérias sequer questionadas pela autoridade
lançadora.
Irrelevantes, assim, os distintos instrumentos de dívida tratados nos acórdãos
comparados, porque determinante para a decisão do paradigma no 1402-002.119 foi a
incorporação da holding interposta pela investida, e esta circunstância fática também está
presente no recorrido.
Já o paradigma no 1401-003.401 trata de glosa isolada de juros decorrentes de
empréstimo originalmente contratado pela incorporada para aquisição da incorporadora. A
desnecessidade foi calcada na destinação do empréstimo para “aquisição de si mesmo” e a
ausência de questionamento acerca da operação original está assim referida no voto condutor do
paradigma:
Ademais, cumpre ressaltar que não há nos presentes autos qualquer
questionamento acerca da efetiva existência da operação, não tendo sido alegada
a prática de fraude ou simulação. A multa de ofício também não foi qualificada,
tendo sido aplicada o percentual de 75%. Esta observação é importante para
identificação precisa do que esta sendo julgado, ou seja, não estamos diante de
situação especial ou de exceção, (que seria o caso se houvesse a alegação de
simulação).
Acontece que em momento algum a autoridade autuante justificou a glosa das
despesas financeiras incorridas pela Recorrente sob o fundamento de que tais
despesas de que a Amagem Brasil seria "empresa veículo.
Assim, não há como desqualificar o mútuo, até porque foram seguidas todas as
regras que permitiam a sua dedução por ocasião da contratação do empréstimo.
Como aqui não só houve questionamento acerca da operação original, como a
exigência foi formulada com aplicação de multa qualificada, não é possível admitir este paradigma
para caracterização de divergência jurisprudencial com a amplitude que ele, na visão da
Contribuinte, evidenciaria.
Fl. 5604
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.463 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720004/2018-20
70
Assim, na Matéria no 3: Dedutibilidade dos Juros na Compra Alavancada – Efeitos
Jurídicos da Sucessão por Incorporação, o recurso especial pode ser conhecido apenas com base
no paradigma no 1402-002.119.
Na Matéria no 4: Dedutibilidade dos Juros à Luz do artigo 374 do RIR/99 (artigo 398
do RIR/18), a Contribuinte invoca os paradigmas no 1302-003.474 e no 1302-003.475 para
defender que a dedução dos juros remuneratórios de debêntures deve ser analisada com base na
regra específica por força do princípio da especialidade, vez que o acórdão recorrido manteve a
glosa com fundamento no art. 299 do RIR/99.
A argumentação da Contribuinte, porém, traz dois casos que tratam da
dedutibilidade dos juros em uma mesma operação de compra alavancada e que, à semelhança do
paradigma no 1402-002.119, negam a dedutibilidade das amortizações de ágio, mas admitem a
dedutibilidade das despesas financeiras, todos com base no art. 374 do RIR/99, como
demonstrado no excerto acima transcrito.
Assim, não se vislumbra diferencial argumentativo que autorize a análise de outros
paradigmas para além dos dois analisados na Matéria no 3, razão pela qual deveria ser negado
conhecimento à Matéria no 4: Dedutibilidade dos Juros à Luz do artigo 374 do RIR/99 (artigo 398
do RIR/18).
Aqui também, esta Conselheira alcança o mesmo entendimento do I. Relator, de
CONHECER da matéria “no 3: Dedutibilidade dos Juros na Compra Alavancada – Efeitos Jurídicos da
Sucessão por Incorporação”, englobando a matéria “no 4: Dedutibilidade dos Juros à Luz do artigo
374 do RIR/99 (artigo 398 do RIR/18)”.
Quanto à Matéria no 5.2: Inexistência de Previsão Legal Para a Adição à Base de
Cálculo da CSLL de Despesas com Amortização de Ágio, é conhecida a posição desta Conselheira
contra a admissibilidade do paradigma no 9101-005.773 para caracterização de divergência
jurisprudencial quanto à extensão, à CSLL, de glosa de amortização de ágio que não observou os
requisitos dos arts. 7o e 8o para sua dedução na apuração do lucro tributável, vez que lá se tratava
de falta de adição de amortização de ágio apropriada contabilmente enquanto o investimento era
mantido no Ativo da investidora.
Esclareça-se, porém, que a Contribuinte deduziu como matéria no 5 divergência
única quanto a “Inexistência de Previsão Legal Para a Adição à Base de Cálculo da CSLL de
Despesas Consideradas Indedutíveis na Apuração do Lucro Real”. O exame de admissibilidade
destacou o paradigma no 9101-005.773 para dar seguimento em relação à glosa das amortizações
de ágio, e negou seguimento à glosa de despesas financeiras com base no paradigma no 101-
94.825 porque:
Dessa forma, quanto à parcela da CSLL decorrente da glosa das despesas
financeiras, entendo que poderia ser cogitada a existência de divergência
jurisprudencial em relação ao Acórdão paradigma no 101-94.825, em que restou
Fl. 5605
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.463 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720004/2018-20
71
assentado que “as despesas desnecessárias são indedutíveis para o IRPJ, não o
sendo para a CSLL por falta de expressa previsão legal”.
Todavia, em análise ao inteiro teor do referido Acórdão, verifica-se que naquele
caso se analisava lançamento fiscal referente a fatos ocorridos no ano de 1995,
anteriores, portanto, à entrada em vigor do art. 13 da Lei no 9.249, de 1995, que
constitui a base legal para o entendimento que prevaleceu na decisão recorrida
quanto à parcela da CSLL decorrente da glosa das despesas financeiras.
Registre-se, porém, que o voto vencedor do acórdão recorrido não analisou objeção
específica à extensão da glosa de despesas financeiras no âmbito da CSLL. A exigência restou
mantida por ofensa ao art. 299 do RIR/99, vez que as despesas financeiras teriam sido incorridas
no interesse de sua adquirente no exterior:
No que diz respeito especificamente à dedução de despesas financeiras com
debêntures emitidas para financiar a própria compra da Recorrente, estas
também não passam pelo crivo do art. 299 do RIR/99, o qual exige a necessidade
à atividade da empresa e à manutenção da respectiva fonte produtora. A rigor,
tais despesas financeiras foram incorridas no interesse de sua adquirente no
exterior, e não em favor do seu próprio funcionamento.
Houve embargos quanto à repercussão das glosas na base de cálculo da CSLL, mas o
exame de admissibilidade compreendeu essa objeção apenas com respeito às glosas de
amortização de ágio, rejeitando-a nos seguintes termos:
g) Omissão aos argumentos acerca do auto de infração da CSLL
Neste tópico, aduz a Embargante que o acórdão teria incorrido em omissão, ao
não apreciar argumentos específicos relativos à CSLL, que, segundo seu
entendimento, teria tratamento jurídico distinto daquele conferido ao IRPJ.
Novamente, trata-se apenas de inconformismo com o teor da decisão, visto que o
voto condutor expressamente se manifestou acerca da questão, rechaçando a
tese ora retomada:
Se indedutível a amortização do ágio para o IRPJ, igualmente o deve ser para a
CSLL, dado que a amortização do ágio rentabilidade futura em incorporações
sensibiliza o Lucro Líquido Contábil, o qual é ponto de partida de apuração tanto
do imposto, quanto da contribuição.
Portanto, não prospera a tese de omissão suscitada
De toda a sorte, os embargos de declaração apontaram omissão quanto ao
argumento de que o art. 2o da Lei no 7.689/88 não arrola como hipótese de adição ao lucro
líquido, o valor correspondente às despesas com debêntures ou à amortização o ágio, de modo
que impõe admitir-se que a mesma resposta dada no âmbito da glosa de amortização de ágio se
aplica à glosa de despesas financeiras, ou seja, que a indedutibilidade no âmbito do IRPJ resulta na
indedutibilidade, também, no âmbito da CSLL, porque tais despesas sensibilizaram indevidamente
o lucro líquido contábil.
Fl. 5606
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.463 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720004/2018-20
72
E, sob esta ótica, como as duas glosas foram mantidas no âmbito da CSLL com
fundamento apenas no art. 299 do RIR/99 – sem qualquer referência ao art. 13 da Lei no 9.249/95,
que já estava vigente nos períodos aqui autuados, mas não no período autuado no paradigma,
como observado no exame de admissibilidade –, é de se admitir o paradigma no 101-94.825 como
apto para caracterizar a divergência em face de ambas as glosas.
Note-se que o paradigma no 101-94.825 traça genericamente os valores glosados na
apuração da CSLL:
Os autos de infração apontam como causa, para as exigências constituídas, a glosa
de valores lançados em sua contabilidade como custo de produção e cuja
necessidade para a atividade fim não restou comprovada pela autuada,
concluindo ser aqueles pagamentos a terceiros "liberalidades da empresa, e como
tal, custos não dedutíveis".
E o voto condutor do paradigma acolhe precisamente a interpretação que teria sido
deduzida pela Contribuinte em recurso voluntário, como citado na oposição dos embargos de
declaração:
Em relação à exigência da CSLL a interessada se irresignou com a exigência fiscal
tendo em vista que os ajustes que poderiam ser efetuados na base de cálculo da
CSLL para o ano-calendário de 1995 são os definidos no artigo 2° da Lei n°
7.689/1988, neles não se incluindo as despesas consideradas desnecessárias pela
legislação do IRPJ.
Tanto a base de cálculo do IRPJ quanto a da CSLL são obtidas a partir do lucro
líquido contábil apurado pela entidade, com observância da legislação comercial,
depois de procedidos os ajustes (adições e exclusões) estabelecidos pela
legislação específica de cada tributo. Se a norma do IRPJ define como indedutivel
as despesas desnecessárias, ensejando a respectiva adição na apuração do lucro
real, é porque no cômputo do lucro líquido tais valores são normalmente
deduzidos, porém no lucro real não devem sê-lo, segundo a legislação deste
imposto. Por outro lado, em face da ausência de norma equivalente na legislação
da CSLL, não há como fundamentar a adição destas mesmas despesas na
apuração da base de cálculo da contribuição, tal como levado a efeito pela
autoridade fiscal no lançamento ora analisado.
Assim, embora rejeitando o paradigma no 9101-005.773, esta Conselheira
compreende que o paradigma no 101-94.825 é apto a caracterizar por inteiro a divergência
tratada no que deveria ser Matéria no 5 - “Inexistência de Previsão Legal Para a Adição à Base de
Cálculo da CSLL de Despesas Consideradas Indedutíveis na Apuração do Lucro Real”, razão pela
qual acompanha o I. Relator em sua conclusão de CONHECER das matérias “no 5.1: Inexistência de
Previsão Legal Para a Adição à Base de Cálculo da CSLL de Despesas Financeiras Consideradas
Desnecessárias” e “no 5.2: Inexistência de Previsão Legal Para a Adição à Base de Cálculo da CSLL
de Despesas com Amortização de Ágio”.
Fl. 5607
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.463 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720004/2018-20
73
Na Matéria no 6: Impossibilidade de Cumulação da Multa Isolada com a Multa de
Ofício (paradigmas no 9101-005.695 e no 9101-005.490), o recurso especial da Contribuinte deve
ser CONHECIDO com fundamento nas razões expostas pelo Presidente de Câmara.
No mérito da exigência principal, esta Conselheira NEGA PROVIMENTO ao recurso
especial da Contribuinte com respeito à glosa de amortização de ágio e de despesas financeiras
porque todas as justificativas apresentadas para o modelo adotado na aquisição não
desconstituem o fato de BC SPAIN ser a adquirente do investimento. A alegação de que a captação
de recursos no Brasil para esta aquisição demandava a interposição de uma holding que se
prestasse a ser incorporada pela investida para que esta se servisse de garantia à dívida
contratada para sua aquisição não lhe confere o direito de deduzir as amortizações de ágio e as
despesas financeiras se esta incorporação não envolve a adquirente do investimento.
A acusação fiscal é farta em elementos acerca dos reais contornos da operação
realizada:
A presente auditoria se iniciou a partir das informações constantes nas
Demonstrações Financeiras publicadas pela Atento Brasil S.A em 28/03/2013 (p.
1.303), abaixo transcritas, na qual a fiscalizada define expressamente a BC Brazilco
Participações S.A como empresa veículo, pertencente ao grupo econômico
estrangeiro Bain Capital, que fez a aquisição em 30/11/2012 e foi incorporada em
31/12/2012:
[...]
2.1 Como será detalhado nos próximos itens deste relatório, a reorganização
societária envolvendo a transferência de 100% das ações da Atento Brasil S.A para
a BC Spain Holdco 4 e BC Luxco 1, se deu no âmbito de uma negociação entre o
grupo Bain Capital e grupo espanhol Telefônica. Conforme consta no contrato de
compra e venda de ações (p. 159), a aquisição envolveu operações da Telefônica
em diversos países, incluindo a operação brasileira, representada pela Atento
Brasil S.A. Esta aquisição da operação brasileira pelo grupo Bain Capital pode ser
representada graficamente da seguinte forma:
[...]
2.11 A fiscalizada apresentou os contratos de câmbio referente às integralizações
de capital pela sócia B.C Spain Holdco 4, S/A nos valores de R$ 8.168.839,98
(20/12/2012, p. 1.120)e R$ 340.425.242,65 (11/12/2012, p. 833) na BC Brazilco, e
R$ 99.289.801,43 (21/03/2013, p. 1.114) na Atento Brasil. Também foram
apresentados os contratos de câmbio referente aos pagamentos de R$
826.402.820,31 (p. 828) e R$ 6.832.288,03 (p. 1.124), ambos em 12/12/2012, para
Atento NV, antiga controladora da Atento Brasil.
[...]
3.1 A aquisição da Atento Brasil foi definida no Contrato de Compra e Venda
celebrado em Madri – Espanha, no dia 11 de outubro de 2012 (p. 159), tendo
Fl. 5608
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.463 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720004/2018-20
74
como vendedora a empresa Telefónica, S.A., com sede em Madri, e como
compradora a Bain Capital, Ltd. Conforme consta no contrato, a Vendedora era a
detentora de 100% do capital social da Atento Inversiones y Teleservicios, S.A.
("Sociedade"). A Sociedade detinha direta ou indiretamente o capital social
emitido das subsidiárias, conforme descrito no Anexo I (doravante denominadas
"Subsidiárias"). A Vendedora estava interessada em vender e transferir uma
participação controladora de até 100% do capital social da Sociedade e, para
tanto, ela iniciou um processo de licitação aberta. A Bain Capital Ltd. participou
desse processo e, para esse fim, realizou, juntamente com seus consultores
contábeis, jurídicos, fiscais, comerciais e outros consultores, um processo de
auditoria. Após analisar as Informações Divulgadas disponíveis na época para ela,
a Bain Capital, Ltd. apresentou para a Vendedora, em 10 de julho de 2012 uma
oferta vinculativa para adquirir 100% das Ações. Após as negociações entre as
Partes, a Vendedora concordou em providenciar a venda para as Compradoras: (i)
dos Ativos e Passivos da Atento; e (ii) das Ações, em cada caso, de acordo com os
termos e observando-se as condições definidas no Contrato. As condições da
alienação da subsidiária brasileira estão definidas nas cláusulas transcritas a
seguir:
[...]
3.5 De acordo com o item 2.1.1 do Contrato de Compra e Venda de Ações
(11/10/2012), a vendedora (Atento Inversones) e compradora (Gain Capital),
acordaram que as ações da Atento Brasil seriam vendidas para Brazil Hodco
(99,99%) e Spain Holdco 4 (0,01%). No item 6.11 do referido acordo já constava a
previsão de incorporação da operação brasileira. Esta incorporação se realizou de
forma reversa (incorporação da investidora) em 31/12/2012, passando a Spain
Holdco 4, S.A.U a deter 99,99% do Capital Social da Atento Brasil.
3.6 Nas notas explicativas das Demonstrações Financeiras publicadas no DOE de
28/03/2013 a própria Atento Brasil S.A se refere à BC Brazilco Participações S.A,
como “ empresa veículo controlada pela BC Spain Holdco 4 e BC Luxco 1”. De fato,
pelos registros na Jucesp e cláusulas do contrato de aquisição, verifica-se as
características de empresa veículo, tendo sido constituída em 21/03/2012 com
capital social de R$ 100,00 e incorporada pela fiscalizada em 31/12/2012
(incorporação esta já prevista no contrato assinado em outubro daquele ano).
3.7 Ainda de acordo com as Atas de Assembleia Geral registradas na JUCESP,
verifica-se que a BC Brazilco foi constituída sob a razão social de Moncley Holdings
S.A, com capital social subscrito de R$ 100,00 e integralização de apenas R$ 10,00
pelas empresas Genilac Participações Ltda, CNPJ 10.192.737/0001-7 e Grandris
Participações Ltda, CNPJ 10.192.925/0001-35, ambas representadas pelo seu
administrador, o Sr. João Antonio da Silva, CPF 031.165.538-66. Conforme
previsto na ata, o capital remanescente de R$ 90,00(noventa reais), seria
integralizado pelos acionistas no prazo de até 24 (vinte e quatro) meses, contados
a partir daquela data (p. 1.263). A sede da sociedade era na Rua Funchal, 418, 11o
Fl. 5609
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.463 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720004/2018-20
75
andar, sala 12, São Paulo - SP. O objeto social era a participação em outras
sociedades, nacionais ou estrangeiras, na qualidade de sócia, acionista ou
quotista.
3.8 Na AGE de 24/08/2012 (p. 1.278) foi deliberada a (i) transferência da sede
social da Companhia para Av. Bernardino de Campos, no 98, 3o andar, sala 18, São
Paulo - SP; (ii)renúncia dos membros da diretoria e eleição dos novos membros
(Jobelino Vitoriano Locatelli, CPF 035.964.518-68; José Tavares, CPF 918.938.528-
49); alteração da denominação social para BAIN CAPITAL BRAZIL HOLDING S.A. O
capital social permanece em R$ 100,00, sem definição de titularidade (“A
propriedade das ações será comprovada pela inscrição do nome do acionista no
livro de Registro de Ações Nominativas. Mediante solicitação de qualquer
acionista, a sociedade emitirá certificados de ações, que poderão ser agrupados
em títulos múltiplos, e, quando emitidos, serão assinados por 2(dois) Diretores”).
Estão presentes, portanto, desde sua constituição, todas as características de uma
sociedade de prateleira (sem qualquer atividade e sem capital) pronta para ser
adquirida e utilizada em alguma reorganização societária. Em agosto de 2012,
cinco meses após sua constituição, ela “saiu da prateleira” e foi para o portfólio
do grupo econômico Bain Capital. Vale lembrar que a Bain Capital havia feito uma
proposta de compra para a Telefônica em julho de 2012. Uma vez aceita a
proposta, em agosto a Bain Capital adquire a Moncley Holdings, a transforma em
Bain Capital Brazil, posteriormente BC Brazilco e a inclui como adquirente da
Atento Brasil no contrato celebrado em 11 de outubro de 2012, numa transação
de R$ 1.2 bilhão, tendo como capital subscrito o montante de R$ 100 (cem reais).
3.9 Para comprovar a natureza de empresa veículo - “de papel”, “fachada”,
“prateleira”, “fictícia”, “passagem”, independente da nomenclatura adotada, o
que é relevante é a ausência de propósito extra tributário - cabe registra que no
citado endereço da Bain Capital Brazil Holdings (Av. Bernardino de Campos, no
98), constam no cadastro CNPJ da RFB outras 88 empresas (p.1404), em muitas
das quais coincidentemente os administradores Jobelino Vitoriano Locatelli, CPF
035.964.518-68 e José Tavares Lucena, CPF 918.938.528-49, nomeado-o pela Bain
Capital, também participam do quadro de sócios e administradores (QSA). Estes
dois administradores constam nos registros da RFB como responsáveis legais de
mais de uma centena de empresas cada um. Tal fato por si só já indica fortes
indícios de fraude e/ou simulação nos atos/negócios jurídicos, com o intuito de
utilização destas empresas em planejamentos tributários abusivos e outros ilícitos
fiscais/penais.
[...]
3.11 Intimada a apresentar os contratos de prestação de serviços referente à
consultoria para aquisição da Atento (TI no 05, p. 1.136), a fiscalizada apresentou
uma carta do Banco Santander (p.1.202, trecho copiado abaixo) na qual solicita o
pagamento no valor de R$ 2.302.158,27 (tela do item anterior) referente à
proposta de remuneração feita à Bain Capital em 08/06/2012. Vale relembrar que
Fl. 5610
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.463 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720004/2018-20
76
a empresa de prateleira Moncley Holdings S.A viria a se transformar em Bain
Capital Brazil Holdings S.A apenas em 24/08/2012 e posteriormente na BC
Brazilco em 11/09/2012. Mais uma prova documental de que a avaliação e
decisão sobre a aquisição da Atento Brasil foi feita pela empresa estrangeira Bain
Capital com sede em Londres – Reino Unido:
[...]
3.17 Portanto, com base nas projeções e estudos fornecidos pela Bain Capital, a
PwC justifica o ágio apurado como resultado da expectativa de rentabilidade
futura da Atento Brasil. Companhia esta que foi avaliada entre R$ 1,5 bilhão e R$
1,7 bilhão. De fato, conforme será demonstrado a seguir, o investimento total da
Bain Capital na Atento Brasil foi de R$1.230.630.312,03, considerando-se o
aumento de capital social no valor de R$ 332.273.376,49 na mesma data da
aquisição e com transferência imediata deste valor aos vendedores como
dividendos (cláusula 4.1.3 do Contrato de Compra e Venda de Ações).
3.18 Pela análise cronológica dos documentos supracitados, pode-se inferir que
apesar do Laudo de Avaliação ter sido elaborado 06 meses após a efetiva
aquisição da Atento Brasil, verifica-se pela troca de e-mails que a Bain Capital
(considerada neste relatório como a controladora estrangeira da empresa veículo
BC Brazilco) possuía estudos de avaliação econômica e projeções de resultado que
davam suporte ao ágio pago em dezembro de 2012. Fica evidente também que
estes estudos prévios à aquisição foram feitos pela equipe da PcW na Espanha.
Após a aquisição, a PwC Brasil entra em contato com a PwC UK para obter os
relatórios preliminares, para fins de elaboração do Laudo de Avaliação exigido
pela legislação brasileira para fins de amortização de ágio. Transcrevo a seguir
carta enviada pela PWC Brasil em 07/12/2017 com esta cronologia:
[...]
3.20 Não poderia ser de outra forma, posto que a Bain Capital fez uma proposta
de compra para a Telefonica Espanhola em julho de 2012, quando ainda nem
tinha adquirido a empresa de prateleira Moncley Holdings S.A. Resta claro,
portanto, que a BC Brazilco não teve nenhuma participação no processo de
avaliação e na decisão de compra da subsidiária brasileira do grupo espanhol. Ela
só passou a integrar o portfólio do grupo Bain Capital após efetuadas todas as
projeções financeiras e posteriores negociações de compra. Conforme explicado
acima pela própria representante da fiscalizada, a sua participação na
reestruturação societária se deu apenas em razão do modelo de financiamento
definido pelos reais adquirentes, as duas subsidiárias integrais da Bain Capital: BC
Spain Holdco, S.A.U e BC Luxco 1.
[...]
3.25 Está evidente nos fatos acima demonstrados que o grupo estrangeiro Bain
Capital, interessado em adquirir a subsidiária brasileira da Telefonica, percorreu
caminho tortuoso, com finalidade única e exclusiva de obter benefícios fiscais, ao
Fl. 5611
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.463 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720004/2018-20
77
invés de promover a pura e simples compra das participações societárias.
Portanto, está claro que a BC Brazilco é empresa-veículo, constituída apenas para
transmitir o capital da BC Spain Hodco 4, estrangeira, para os acionistas que se
retiravam da Atento Brasil S.A, com sua subsequente extinção para incidir na
hipótese legal que autoriza a amortização do ágio.
3.26 Da mesma forma, a BC Brazilco foi usada para transferir o financiamento
contratado por meio de emissão de debêntures para a fiscalizada. Ora, o
financiamento foi usado para a aquisição da fiscalizada, e conforme todo o
exposto, o verdadeiro adquirente foi a BC Spain Hodco 4 (subsidiária da Bain
Capital), logo esta é a real beneficiária do financiamento. Com efeito, se a BC
Brazilco, como visto acima, não teve propósito outro que não servir de passagem
do dinheiro da BC Spain para os sócios retirantes da Atento Brazil, data maxima
venia, outra conclusão não pode emergir senão a de que, no plano fático-
material, quem adquiriu a Atento Brasil foi a BC Spain Hodco 4 (estrangeira), e
jamais a BC Brazilco.
Vale registrar, porém, que em outros litígios nos quais foi admitida a figuração da
pessoa jurídica interposta como adquirente, esta Conselheira compreendeu que as despesas
financeiras passam a ser dedutíveis na investida, conforme fundamentos que conduziram o
julgamento expresso no Acórdão no 9101-006.944, nos seguintes termos:
Como expresso na análise do conhecimento da matéria, o voto condutor do
acórdão recorrido compreendeu suficiente a demonstração das razões de
dedutibilidade das despesas financeiras em face da contratante das dívidas –
“Mevamoga” – para afastar a glosa promovida, mas aqui releva adicionar, a estes
argumentos, que evidenciada esta dedutibilidade em face da incorporada, a
dedutibilidade das despesas pela incorporadora passa a ser justificada pela
sucessão daí decorrente.
Ou seja, se a Contribuinte contratasse diretamente estas obrigações em benefício
de seus sócios, válido seria o argumento do paradigma no sentido de que a dívida
foi contraída no exclusivo interesse dos acionistas controladores, e não para
custear a fonte produtiva desta pessoa jurídica. Este descompasso também
autorizaria a glosa se apenas a dívida fosse transferida para a investida, sem a
incorporação, e consequente sucessão, da investidora.
Contudo, na medida em que o Colegiado a quo fixou a premissa aqui não mais em
discussão - dada a negativa de conhecimento ao recurso especial fazendário
neste ponto – de que “Mevamoga” era a controladora e adquirente da
Contribuinte, desconstituiu-se a primeira linha argumentativa contrária à
dedutibilidade, por esta, dos encargos decorrentes das obrigações assumidas para
exercício de seu objeto social como holding, adquirente de participações
societárias. Em consequência, em segundo passo argumentativo, tem-se que a
Fl. 5612
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.463 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720004/2018-20
78
extinção de “Mevamoga” por incorporação18 pela Contribuinte, atribui a esta os
deveres e direitos decorrentes desta sucessão, nos termos do art. 1116 do Código
Civil19. Logo, se não há outras objeções à dedutibilidade das despesas em questão,
é sob a ótica da atividade da incorporada que ela deve ser avaliada.
Registre-se que este Colegiado, em antiga composição20, já teve a oportunidade
de confirmar glosa semelhante, ao exarar o Acórdão no 9101-004.500, assim
ementado:
ÁGIO ORIUNDO DE AQUISIÇÃO COM USO DE RECURSOS FINANCEIROS DE OUTREM.
AMORTIZAÇÃO. INDEDUTIBILIDADE.
A hipótese de incidência tributária da possibilidade de dedução das despesas de
amortização do ágio, prevista no art. 386 do RIR/1999, requer que participe da
"confusão patrimonial" a pessoa jurídica investidora real, ou seja, aquela que
efetivamente acreditou na "mais valia" do investimento, fez os estudos de
rentabilidade futura e desembolsou os recursos para a aquisição.
Não é possível o aproveitamento tributário do ágio se a investidora real transferiu
recursos a uma "empresa-veículo" com a específica finalidade de sua aplicação na
aquisição de participação societária em outra empresa e se a "confusão
patrimonial" advinda do processo de incorporação não envolve a pessoa jurídica
que efetivamente desembolsou os valores que propiciaram o surgimento do ágio,
ainda que a operação que o originou tenha sido celebrada entre terceiros
independentes e com efetivo pagamento do preço.
DESPESA
DESNECESSÁRIA.
ENCARGOS
FINANCEIROS
SOBRE
EMPRÉSTIMO
CONTRAÍDO PARA FINANCIAR A PRÓPRIA AQUISIÇÃO.
Por ser desnecessário para a realização das transações ou operações exigidas pela
atividade da empresa, e não contribuir para a manutenção de sua fonte produtora,
o empréstimo contraído pelos novos controladores para financiar a própria
aquisição da pessoa jurídica não produz despesas financeiras dedutíveis na
determinação do seu resultado tributável.
Contudo, a premissa deste julgado, nos termos do seu voto condutor, de lavra
desta Conselheira, foi de que a holding incorporada não era a adquirente do
investimento e, portanto, não lhe era conferida a dedutibilidade das despesas
financeiras nem mesmo antes da incorporação. Veja-se:
Como exposto na apreciação do recurso especial da Contribuinte, confirmou-se a
acusação fiscal de que Carrefour BV foi a real adquirente do Atacadão, tendo não
só fornecido a totalidade dos recursos financeiros (via aumento de capital social e

18 Art. 1.118. Aprovados os atos da incorporação, a incorporadora declarará extinta a incorporada, e promoverá a
respectiva averbação no registro próprio.
19 Art. 1.116. Na incorporação, uma ou várias sociedades são absorvidas por outra, que lhes sucede em todos os
direitos e obrigações, devendo todas aprová-la, na forma estabelecida para os respectivos tipo.
20 Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: André Mendes de Moura, Cristiane Silva Costa, Edeli Pereira
Bessa, Demetrius Nichele Macei, Viviane Vidal Wagner, Lívia De Carli Germano, Andrea Duek Simantob, Amélia
Wakako Morishita Yamamoto, Caio Cesar Nader Quintella (suplente convocado) e Adriana Gomes Rêgo (Presidente).,
divergindo neste ponto os conselheiros Cristiane Silva Costa, Demetrius Nichele Macei, Lívia De Carli Germano, Amélia
Wakako Morishita Yamamoto e Caio Cesar Nader Quintella (suplente convocado).
Fl. 5613
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.463 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720004/2018-20
79
empréstimo), que fizeram uma rápida passagem pela Brepa e pela Korcula antes de
serem transferidos para os vendedores do Atacadão, como provavelmente foi o
centro decisório da aquisição. De outro lado, a Contribuinte não nega a afirmação
fiscal de que os recursos foram ressarcidos ao Carrefour BV pela venda dos títulos
emitidos na contratação do empréstimo. Ao contrário, reconhece que, em menos
de 1 (um) ano, o empréstimo feito por Carrefour BV em favor de Korcula foi
quitado, mediante a obtenção de novo empréstimo pela Korcula (frente ao BNP
Paribas), sob a justificativa de indisponibilidade de recursos de longo prazo por
parte de Carrefour BV.
Dessa forma, a aplicação do empréstimo obtido junto ao BNP Paribas para
ressarcimento ao Carrefour BV dos recursos originalmente aportados para
aquisição do investimento na Contribuinte evidencia, nestes autos, os mesmos
vícios reconhecidos no paradigma no 1101-000.120 para manutenção da glosa de
despesas financeiras, sob os seguintes fundamentos:
[...]
Destaque-se que não há concordância, aqui, com as referências acima transcritas e
sugestivas da interpretação de serem admissíveis as despesas financeiras se
deduzidas por Korcula antes de sua incorporação pela autuada. O real adquirente
do investimento foi Carrefour BV, os recursos do empréstimo contraído ao BNP
Paribas foram a ele transferidos e, dessa forma, nem mesmo Korcula seria parte
legítima para deduzir as despesas financeiras daí decorrentes. De toda a sorte, o
empréstimo junto ao BNP Paribas foi contraído em 18/01/2008 e em 31/01/02008
ocorreu a incorporação de Korcula pela Contribuinte, de modo que possivelmente
Korcula sequer contabilizou despesas decorrentes daquela contratação, inexistindo
prova de que a Fiscalização não teria glosado as despesas anteriores à
incorporação, como alegou o patrono da Contribuinte em sustentação oral.
Aqui, firmada a premissa de que “Mevamoga” era a adquirente, cabe adicionar
aos fundamentos do acórdão recorrido que sua incorporação pela Contribuinte
confere a esta, na condição de sucessora, os direitos e deveres antes detidos pela
incorporada, de modo que a glosa das despesas financeiras não pode ser mantida,
apenas, sob o argumento de que a dívida foi contraída no exclusivo interesse da
incorporada, e não para custear a fonte produtiva da incorporadora.
Estes os fundamentos que prevaleceram, portanto, para NEGAR PROVIMENTO ao
recurso especial da PGFN.
Aqui, da mesma forma, se passasse a ser definitiva a premissa do recorrido de que a
sucedida (BC BRAZILCO) era a adquirente da sucessora (Contribuinte), a glosa das despesas
financeiras não poderia ser mantida, apenas, sob o argumento de que a dívida foi contraída no
exclusivo interesse da incorporada, e não para custear a fonte produtiva da incorporadora.
No acórdão recorrido, a declaração de voto do Conselheiro Alexandre Evaristo
Pinto, além de invocar a sucessão patrimonial como razão para a dedutibilidade, nega a
possibilidade de se atribuir um caráter de liberalidade à tomada do empréstimo que gerou os juros
que estão sendo registrados como despesas e estão sendo considerados dedutíveis. Esta segunda
Fl. 5614
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.463 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720004/2018-20
80
afirmação, porém, só é possível, no presente caso, porque não houve acusação fiscal neste
sentido. Veja-se o que consta do Termo de Verificação Fiscal (e-fls. 1701/1771):
Em relação às despesas financeiras transferidas para a investida, o raciocínio é
direto e deve guardar correspondência lógica com o entendimento acerca da
despesa de amortização do ágio e, vale dizer, se a real adquirente das ações foi a
controladora no exterior, que apenas utilizou a empresa veículo no Brasil,
quaisquer despesas a título de juros, relativas ao financiamento estruturado pela
controladora espanhola, simplesmente não podem ser dedutíveis, pois a
desconsideração dos efeitos tributários da operação que envolveu o ágio
automaticamente afasta o reconhecimento de outras despesas a ele inerentes.
[...]
Da mesma forma, a BC Brazilco foi usada para transferir o financiamento
contratado por meio de emissão de debêntures para a Fiscalizada. Ora, o
financiamento foi usado para a aquisição da Fiscalizada, e conforme todo o
exposto, o verdadeiro adquirente foi a BC Spain Hodco 4 (subsidiária da Bain
Capital), logo esta é a real beneficiária do financiamento. Com efeito, se a BC
Brazilco, como visto acima, não teve propósito outro que não servir de passagem
do dinheiro da BC Spain para os sócios retirantes da Atento Brazil, data máxima
vênia, outra conclusão não pode emergir senão a de que, no plano fáticomaterial,
quem adquiriu a Atento Brasil foi a BC Spain Hodco 4 (estrangeira), e jamais a BC
Brazilco.
[...]
No presente caso é inquestionável que tal empréstimo não era necessário para a
Atento Brasil desempenhar suas atividades. Os recursos não foram empregados
na expansão dos seus negócios, na melhoria das suas instalações, na promoção de
suas atividades, no pagamento de suas próprias dívidas e nem no aumento de seu
capital de giro. Em verdade, a Atento Brasil não se beneficiou de um centavo
sequer desses recursos, visto que todo o montante foi pago aos seus antigos
proprietários. Ora quem devia pagar esse montante, ou ao menos arcar com os
ônus do empréstimo tomado para financiar a aquisição, não era a própria
empresa que estava sendo adquirida, mas os novos adquirentes. Para efeitos
fiscais, a empresa adquirida arcar com os juros decorrentes de sua aquisição por
terceiros seria um contrassenso e até mesmo uma impossibilidade lógica, a não
ser que uma manobra inteiramente artificial seja levada a cabo.
Logo, essa dívida foi contraída no interesse e para o benefício exclusivo dos novos
titulares do capital da Atento Brasil, ou seja, aqueles que figuram como seus
sócios após a incorporação da empresa veículo, a saber, BC Spain Holdco 4, S.A.U
(99,99%), BC Luxco 1 (0,01%). Nem mesmo os R$ 332 milhões investidos em
aumento de capital foram utilizados nas atividades da Atento. Na mesma data da
integralização foram remetidos aos antigos controladores em função da cláusula
do contrato de compra e venda, segundo a qual os dividendos a pagar,
Fl. 5615
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.463 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720004/2018-20
81
escriturados neste mesmo valor, dias antes da aquisição, seriam suportados pelos
compradores.
[...]
No presente caso, consta na escritura de emissão das debêntures que a emissora
deveria ser incorporada obrigatoriamente no prazo de 120 dias, e as ações da
Fiscalizada (futura incorporadora) seriam a principal garantia dos credores. Ações
que após a incorporação pertenciam aos reais investidores, as subsidárias
estrangeiras do grupo Bain Capital: BC Spain Holdco 4, S.A.U(99,99%), BC Luxco 1
(0,01%). A própria Fiscalizada, em resposta à fiscalização, reconhece que a
utilização da BC Brazilco foi necessária para atender ao modelo de financiamento
definido pelos investidores e à exigência dos bancos subscritores das debêntures.
Resta claro que eram despesas necessárias à investidora (grupo Bain Capital)
para aquisição da Atento Brasil. (destacou-se)
A autoridade fiscal, como se vê, concluiu que as despesas eram necessárias para
aquisição da investida. Não foi posta em dúvida, portanto, a efetividade dos empréstimos
resultantes da emissão de debêntures, nem demonstrada a circulação de riqueza interna ao grupo
econômico, que poderia atribuir um caráter de liberalidade à tomada do empréstimo que gerou os
juros que estão sendo registrados como despesas e estão sendo considerados dedutíveis.
De toda a sorte, no presente momento de voto, cabe NEGAR PROVIMENTO à
matéria no 1 e, em consequência, também à matéria no 3. Tendo sido dado provimento ao recurso
da Contribuinte em tais matérias, restam prejudicadas as matérias no 5 e 6.

Assinado Digitalmente
Edeli Pereira Bessa
Conselheiro Luiz Tadeu Matosinho Machado
No presente caso a acusação fiscal relativa à glosa da amortização de ágio pela
autoridade fiscal está fundamentada na ausência de confusão patrimonial entre a empresas
adquirida e o real adquirente da participação que ao fim e ao cabo seria a empresa controladora
situada no exterior (BC Spain), conforme excertos do Termo de Verificação Fiscal, transcritos no
acórdão de primeiro grau, verbis:
[...]
1.6. O planejamento tributário abusivo verificado pode ser descrito da seguinte
maneira: a real adquirente (BC Spain) capitalizou a empresa veículo BC Brazilco e
garantiu a emissão de debentures vinculadas à aquisição de participação
societária com ágio da Atento Brasil (compra alavancada); num segundo
Fl. 5616
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.463 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720004/2018-20
82
momento a empresa veículo foi então incorporada pela investida que, ato
contínuo, passa a amortizar o referido ágio - transferido ao seu patrimônio em
decorrência desta incorporação -, e a utilizá-lo como despesa na dedução do seu
lucro real e da base de cálculo da CSLL. O único substrato econômico que subsiste
nesse arranjo societário é o pretenso benefício fiscal com a possibilidade de
antecipação da amortização do ágio pela própria investida, além da
transferência das despesas financeiras da adquirente para a adquirida
(reduzindo ainda mais o lucro tributável desta).
1.7. Após a análise do conjunto de atos societários e comerciais que culminaram
na geração e transferência do ágio à investida (fiscalizada), restou comprovado
que jamais houve, por parte do real adquirente (grupo Bain Capital), a intenção de
viabilizar a empresa veículo, de sorte que esta pudesse conservar as ações da
investida. A empresa veículo em comento trata-se de uma sociedade efêmera,
utilizada pelos reais adquirentes exclusivamente para fins fiscais, com cláusula
contratual determinando sua extinção tão logo fosse cumprido seu papel na
operação (emissão das debentures e transferência do ágio).
1.8. No presente caso, as transações societárias e comerciais envolvendo a
empresa veículo, apesar de não denotarem infração quando vistas isoladamente,
demonstram inequivocamente, quando analisadas em conjunto, que o único
propósito da operação foi o de antecipar indevidamente os efeitos fiscais da
dedutibilidade do ágio previstos nos arts. 7o e 8o da Lei 9.532/97. Neste tipo de
reorganização societária, os dispositivos legais criados com o objetivo de restringir
as operações de incorporação, fusão e cisão às hipóteses de fatos reais são
aplicados exclusivamente para obtenção de vantagens tributárias a partir da
criação de situação artificial em sua essência (uso de pessoa jurídica aparente,
sem materialidade ou substância econômica). Com o uso da empresa veículo cria-
se artificialmente a situação prevista nos arts. 7o e 8o da Lei 9.532/1997
(simulação da hipótese legal a fim de ser obtida vantagem fiscal).
1.9. Em relação às despesas financeiras transferidas para a investida, o raciocínio
é direto e deve guardar correspondência lógica com o entendimento acerca da
despesa de amortização do ágio e, vale dizer, se a real adquirente das ações foi a
controladora no exterior, que apenas utilizou a empresa veículo no Brasil,
quaisquer despesas a título de juros, relativas ao financiamento estruturado
pela controladora espanhola, simplesmente não podem ser dedutíveis, pois a
desconsideração dos efeitos tributários da operação que envolveu o ágio
automaticamente afasta o reconhecimento de outras despesas a ele inerentes.
(negritamos)
(...)
Os principais eventos societários podem ser assim apresentados:
1. A empresa espanhola ATENTO NV pertencia ao grupo Telefônica e detinha o
controle da empresa brasileira Atento Brasil S.A. (ATENTO), ora recorrente.
Fl. 5617
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.463 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720004/2018-20
83

2. Em 10/07/2012, o grupo Telefônica iniciou tratativas com o grupo Bain Capital
para realizar a alienação da empresa brasileira ATENTO.
3. Em 24/08/2012, a empresa espanhola BC Spain Holdco 4 (BC SPAIN), pertencente
ao grupo Bain Capital, adquiriu a empresa brasileira Moncley Holdings S.A, constituída em
21/03/2012, com capital social de R$ 100, sendo que R$ 90 ainda não haviam sido integralizados.
A denominação dessa empresa passou a ser Bain Capital Brazil Holding S.A (BC BRAZILCO).
4. Em 11/10/2012, foi assinado o contrato de compra e venda das ações da
empresa brasileira ATENTO, em que foram estipulados os eventos que se seguiram.
5. Em 30/11/2012, a empresa brasileira BC BRAZILCO levantou, no mercado
financeiro brasileiro, o valor de R$ 915 milhões por meio da emissão de debêntures, lastreadas
nas ações da empresa brasileira ATENTO e tendo como principal garantidora a empresa espanhola
BC SPAIN.
6. Em 11/12/2012, a empresa espanhola BC SPAIN integralizou R$ 340 milhões no
capital social da empresa brasileira BC BRAZILCO.

Fl. 5618
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.463 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720004/2018-20
84

7. Em 12/12/2012, a empresa BC BRAZILCO adquiriu, por R$ 898 milhões, as ações
da empresa ATENTO, registrando um ágio de R$ 617 milhões (PL de R$ 280 milhões).
8. Na mesma data, a empresa BC BRAZILCO integralizou R$ 332 milhões em espécie
para aumentar o capital social da empresa ATENTO.
9. Na mesma data, a empresa ATENTO transferiu para a empresa espanhola
ATENTO NV, a título de dividendos, o mesmo valor de R$ 332 milhões.
10. Com isso, a empresa BC BRAZILCO passou a controlar a empresa ATENTO.

11. Em 31/12/2012, a empresa ATENTO incorporou a empresa BC BRAZILCO, sua
controladora (incorporação reversa), e passou a amortizar o ágio que esta havia escriturado, bem
como passou a deduzir as despesas financeiras correspondentes aos encargos relativos às
emissões das debêntures supracitadas.
Fl. 5619
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.463 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720004/2018-20
85

Pois bem.
Examinando os elementos trazidos pela autoridade fiscal, não vislumbro a
existência da simulação apontada pela autoridade lançadora em face da interposição da empresa
BC Brazilco para a aquisição da ora recorrente.
A autoridade fiscal aponta que todas as tratativas para a alienação da Atento Brasil
são anteriores à criação/aquisição da empresa BC Brazilco que só foi interposta no negócio
posteriormente para a conclusão do negócio.
Ocorre que tal empresa serviu exatamente para a estruturação da alavancagem
financeira por meio do lançamento de debêntures, utilizada como parte do pagamento da
aquisição.
Com efeito, em que pese tenha existido um aporte de sua controladora no exterior,
da ordem de 332 milhões de Reais, que mais tarde foi transferido à empresa adquirida a título de
aumento de capital com vistas à distribuição de dividendos à antiga controladora, verifica-se que a
maior parte dos valores (915 milhões de reais) despendidos na aquisição foram obtidos na
operação de debêntures realizada em nome de BC Brazilco, revelando seu propósito no negócio
estrutura sob a forma conhecida como “compra alavancada”.
Ou seja, a empresa Brazilco exerceu o papel a ela destinado, sendo posteriormente
absorvida por incorporação pela empresa adquirida (Atento Brasil).
Apesar de sua curta duração, não se pode ocultar o propósito negocial por ela
exercido na estrutura negocial, notadamente o de alavancagem financeira de parte dos recursos
para o investimento. Sem ela não existiria a possibilidade de alavancagem dos recursos via
emissão de debêntures, responsável por mais de dois terços dos recursos utilizados na aquisição.
A empresa apontada como veículo figurou como responsável perante diversas
instituições financeiras para viabilizar a emissão dos debêntures que, ao fim e ao cabo,
Fl. 5620
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.463 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720004/2018-20
86
representaram a maior parte dos recursos utilizados na fiscalização o que por si só revelaria o seu
propósito negocial e sua existência lícita.
Ora, se não se pode negar o propósito negocial na utilização da empresa BC
Brazilco para lançar as debêntures que foram responsáveis pela alavancagem da maior parte dos
recursos para a aquisição da empresa Atento Brasil, tampouco se pode negar sua personalidade
jurídica para a realização do negócio, posto que ambos estão completamente imbricados.
Dito de outro modo, se a empresa BC Brazilco foi necessária para a obtenção dos
recursos necessários à aquisição, não há como desconsiderar sua personalidade jurídica para
outros fins tributários, no que concerne ao reconhecimento e amortização do ágio.
Assim, me afigura que a opção do grupo empresarial na realização do negócio por
meio da interposição dessa holding (BC Brazilco) na sua estrutura negocial encontrava-se na esfera
de liberdade de organização da empresa que entendeu seria o mais adequado para a estrutura
negocial.
Desta feita, não vejo como afastar a dedutibilidade do ágio sem que seja
identificada qualquer patologia que macule a existência da empresa-veículo e sua inclusão na
estrutura negocial. Note-se que o negócio de compra e venda da participação é real. O que se
discute é se o contribuinte poderia adotar a estrutura societária que utilizou para a sua
concretização.
Assim, a meu ver, não resta caracterizada a simulação apontada pela autoridade
fiscal, não podendo ser negada a validade dos negócios praticados e seus efeitos fiscais mediante
o simples argumento de que não houve a confusão patrimonial entre a suposta real adquirente
(BC Spain) e a empresa adquirida.
A figura do real adquirente sustentada pela fiscalização no lançamento e refletida
em parte da jurisprudência desse Conselho somente seria sustentável se descaracterizada a real
existência da empresa-veículo que ao fim e ao cabo realizou o investimento e foi, posteriormente,
incorporada pela empresa adquirida.
Não é o caso, como vimos.
Nesse sentido já me posicionei neste colegiado quando foi proferido o Acórdão no
9101-006.486, na sessão de 07 de março de 2023, conforme se extrai da declaração de voto
apresentada naquele julgado, verbis:
[...]
Entendo que estando devidamente comprovado nos autos que houve o efetivo
pagamento (sacrifício patrimonial) para a aquisição do investimento por parte da
empresa adquirente e tendo a própria lei reguladora permitido a incorporação
reversa para fins de amortização da despesa, a forma utilizada pela recorrente
para a realização do negócio encontra-se dentro dos limites da liberdade de
organização de seus negócios, não lhe sendo vedado utilizar aquela que lhe
Fl. 5621
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.463 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720004/2018-20
87
propicie, dentro do ordenamento legal, o menor custo ou a maior vantagem
tributária.
É oportuno registrar que não estou entre aqueles que defendem que os
contribuintes podem fazer tudo que a lei não veda.
Entendo que os negócios jurídicos realizados devem respeitar os princípios da
boa-fé e a função social da empresa. Assim, não se admitem negócios puramente
formais, sem qualquer substância, que visam unicamente a obtenção de
benefícios fiscais, como os observados na criação de ágio em operações internas
ao grupo econômico ou com vícios de simulação.
No presente caso, entendo que as operações examinadas se amoldam à previsão
legal que autoriza a amortização do ágio. Existe em cada uma delas um valor
efetivamente pago a terceiros que supera o valor patrimonial, amparado na
expectativa de rentabilidade futura. Por outro lado, as adquirentes foram
absorvidas por incorporação pela adquirida, verificando-se a confusão patrimonial
exigida por lei para viabilizar a amortização da despesa.
Neste passo, com a devida vênia do entendimento fiscal e do adotado pelo
colegiado recorrido, o meu entendimento é o de que a utilização de empresa
holding para a aquisição dos investimentos encontra respaldo no ordenamento
societário e fiscal e, efetivamente, encontra-se dentro da esfera de liberdade que
a empresa tinha para realizar os negócios concretizados.
Note-se que o negócio de compra e venda é real. O que se discute é se o
contribuinte poderia adotar a estrutura societária que utilizou para a sua
concretização.
Ora, ao lado dos motivos regulatórios e negociais apresentados pela recorrente
quanto a utilização das empresas holdings nos negócios, o objetivo de aproveitar
o benefício fiscal do ágio, previsto nos arts. 7o e 8o da Lei no 9.532/1997 (arts. 385
e 386 do RIR/1999), me parece legítimo neste caso e é parte da própria
estruturação do negócio realizado, levando em conta o ordenamento societário e
fiscal.
Entendo que a lei fiscal deve ser interpretada, especialmente aquelas que tratam
de renúncia fiscal, em consonância com seus objetivos, não se limitando à sua
literalidade. Daí meu entendimento no sentido de afastar a sua aplicação em
operações internas, realizadas entre partes dependentes, sem qualquer sacrifício
patrimonial e justificativa econômica.
No entanto, não se pode buscar um sentido à lei que a afaste dos institutos que
ela pretende regular ou a eles se refira.
A possibilidade legal de aproveitamento do ágio (uma vez que este tenha ocorrido
e sido demonstrado legitimamente) decorre da absorção do patrimônio de um
pessoa jurídica pela outra, em virtude de incorporação, fusão ou cisão, na qual
detenha participação societária adquirida com ágio ou deságio apurado na forma
Fl. 5622
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.463 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720004/2018-20
88
do § 2o. Inc II do art. 385 do RIR/1999, inclusive quando a empresa incorporada,
fusionada ou cindida for aquela que detinha a participação.
Assim dispõe o art. 386 do RIR/1999:
Art. 386. A pessoa jurídica que absorver patrimônio de outra, em virtude de
incorporação, fusão ou cisão, na qual detenha participação societária
adquirida com ágio ou deságio, apurado segundo o disposto no artigo
anterior (Lei no 9.532, de 1997, art. 7o, e Lei no 9.718, de 1998, art. 10):
I - deverá registrar o valor do ágio ou deságio cujo fundamento seja o de
que trata o inciso I do § 2o do artigo anterior, em contrapartida à conta que
registre o bem ou direito que lhe deu causa;
II - deverá registrar o valor do ágio cujo fundamento seja o de que trata o
inciso III do § 2o do artigo anterior, em contrapartida a conta de ativo
permanente, não sujeita a amortização;
III - poderá amortizar o valor do ágio cujo fundamento seja o de que trata o
inciso II do § 2o do artigo anterior, nos balanços correspondentes à
apuração de lucro real, levantados posteriormente à incorporação, fusão ou
cisão, à razão de um sessenta avos, no máximo, para cada mês do período
de apuração;
IV - deverá amortizar o valor do deságio cujo fundamento seja o de que
trata o inciso II do § 2o do artigo anterior, nos balanços correspondentes à
apuração do lucro real, levantados durante os cinco anos-calendário
subseqüentes à incorporação, fusão ou cisão, à razão de um sessenta avos,
no mínimo, para cada mês do período de apuração.
§ 1o O valor registrado na forma do inciso I integrará o custo do bem ou
direito para efeito de apuração de ganho ou perda de capital e de
depreciação, amortização ou exaustão (Lei no 9.532, de 1997, art. 7o, § 1o).
§ 2o Se o bem que deu causa ao ágio ou deságio não houver sido
transferido, na hipótese de cisão, para o patrimônio da sucessora, esta
deverá registrar (Lei no 9.532, de 1997, art. 7o, § 2o):
I - o ágio em conta de ativo diferido, para amortização na forma prevista no
inciso III;
II - o deságio em conta de receita diferida, para amortização na forma
prevista no inciso IV.
§ 3o O valor registrado na forma do inciso II (Lei no 9.532, de 1997, art. 7o, §
3o):
I - será considerado custo de aquisição, para efeito de apuração de ganho
ou perda de capital na alienação do direito que lhe deu causa ou na sua
transferência para sócio ou acionista, na hipótese de devolução de capital;
Fl. 5623
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.463 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720004/2018-20
89
II - poderá ser deduzido como perda, no encerramento das atividades da
empresa, se comprovada, nessa data, a inexistência do fundo de comércio
ou do intangível que lhe deu causa.
§ 4o Na hipótese do inciso II do parágrafo anterior, a posterior utilização
econômica do fundo de comércio ou intangível sujeitará a pessoa física ou
jurídica usuária ao pagamento dos tributos ou contribuições que deixaram
de ser pagos, acrescidos de juros de mora e multa, calculados de
conformidade com a legislação vigente (Lei no 9.532, de 1997, art. 7o, § 4o).
§ 5o O valor que servir de base de cálculo dos tributos e contribuições a que
se refere o parágrafo anterior poderá ser registrado em conta do ativo,
como custo do direito (Lei no 9.532, de 1997, art. 7o, § 5o).
§ 6o O disposto neste artigo aplica-se, inclusive, quando (Lei no 9.532, de
1997, art. 8o):
I - o investimento não for, obrigatoriamente, avaliado pelo valor do
patrimônio líquido;
II - a empresa incorporada, fusionada ou cindida for aquela que detinha a
propriedade da participação societária.
§ 7o Sem prejuízo do disposto nos incisos III e IV, a pessoa jurídica sucessora
poderá classificar, no patrimônio líquido, alternativamente ao disposto no §
2o deste artigo, a conta que registrar o ágio ou deságio nele mencionado
(Lei no 9.718, de 1998, art. 11).
Analisando o dispositivo acima, verifica-se que a confusão patrimonial decorre da
absorção do patrimônio de uma pessoa jurídica pela outra. É este o requisito que,
uma vez atendido, permite a utilização do benefício de amortização antecipada
do ágio pago.
E, no caso, concreto, as pessoas jurídicas que detinham os investimentos eram,
indubitavelmente, as empresas holdings que foram efetivamente as responsáveis
pela aquisição das participações societárias no Brasil, ainda que os recursos
tenham vindo, declaradamente, de empresas situadas no exterior mediante
inversão no capital social das adquirentes.
Portanto, apesar de os reais detentores do investimento no Brasil serem, ao fim e
ao cabo, as empresas do grupo situadas no exterior, as adquirentes são as
empresas holding brasileiras criadas para investir na aquisição das companhias.
Ao contrário do que sustenta a fiscalização e o i. relator do voto vencedor do
acórdão recorrido, a lei não estabelece a confusão patrimonial entre investidora
(de fato) e investida, mas, sim e expressamente, entre a "pessoa jurídica" que
detém a participação societária na outra "pessoa jurídica" adquirida com ágio com
esta última, ou vice-versa, por meio de processos de incorporação, fusão ou cisão.
A figura da companhia holding encontra-se prevista no art. 2o, § 3o da Lei no
6.404/1976 (Lei das S/A), verbis:
Fl. 5624
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.463 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720004/2018-20
90
Art. 2o Pode ser objeto da companhia qualquer empresa de fim lucrativo,
não contrário à lei, à ordem pública e aos bons costumes.
§ 1o Qualquer que seja o objeto, a companhia é mercantil e se rege pelas
leis e usos do comércio.
§ 2o O estatuto social definirá o objeto de modo preciso e completo.
§ 3o A companhia pode ter por objeto participar de outras sociedades;
ainda que não prevista no estatuto, a participação é facultada como meio
de realizar o objeto social, ou para beneficiar-se de incentivos fiscais.
Da mesma forma os institutos da incorporação, fusão e cisão, estão previstos em
diversos dispositivos da Lei no 6.404/1976, em especial os seguintes:
Art. 227. A incorporação é a operação pela qual uma ou mais sociedades
são absorvidas por outra, que lhes sucede em todos os direitos e
obrigações.
[...]
Art. 228. A fusão é a operação pela qual se unem duas ou mais sociedades
para formar sociedade nova, que lhes sucederá em todos os direitos e
obrigações.
[...]
Art. 229. A cisão é a operação pela qual a companhia transfere parcelas do
seu patrimônio para uma ou mais sociedades, constituídas para esse fim ou
já existentes, extinguindo-se a companhia cindida, se houver versão de
todo o seu patrimônio, ou dividindo-se o seu capital, se parcial a versão.
Com efeito, todos estes institutos estão expressamente previstos na lei comercial,
não podendo ter a sua definição, conteúdo e alcance serem interpretados de
forma diversa para definição de seus efeitos tributários, nos termos dos art. 109 e
110 do CTN .
A referência, pela Lei das S/A, às companhias e sociedades que detém
participações em outras companhias e às operações societárias (incorporação,
fusão e cisão), acima descritas, remetem à relação imediata de umas com as
outras sociedades, independente do seu controle direto ou indireto por outras
pessoas jurídicas.
Dito de outro modo.
A lei regula, por meio dos dispositivos citados, institutos que disciplinam o objeto
das sociedades mercantis e suas transformações em caráter individual, como
entidades autônomas, não importando sua condição dentro de um grupo
econômico ou quem detenha o seu controle.
Ora, a lei tributária, nos casos os arts. 385 e 386 do RIR/1999 (amparados nos arts.
7a e 8o da Lei no 9.532/1997), simplesmente remete a estes institutos, previstos
na lei comercial, para fins de definição do benefício fiscal de amortização
Fl. 5625
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.463 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720004/2018-20
91
antecipada do ágio, não existindo, a meu ver, espaço para interpretá-los de forma
diversa.
Decorre daí, também, o meu entendimento já manifestado em outros
julgamentos, quanto a impossibilidade de transferência do ágio pago por uma
empresa para outra criada unicamente para permitir o aproveitamento fiscal do
ágio.
Assim, inexistindo no caso concreto qualquer indício de simulação nas operações
realizadas e considerando o contexto negocial das operações, entendo
plenamente aplicáveis os dispositivos legais que autorizavam à contribuinte a
deduzir fiscalmente o ágio pago nas operações.
[...]
Oportuno acrescentar que apesar das mudanças introduzidas no instituto do
reconhecimento e amortização do ágio, por meio da Lei no 12.973/2014, em que
algumas situações ensejadoras de litígio entre o Fisco e os contribuintes foram
melhor aclaradas na lei, como a exigência de laudo de avaliação e respectivo
prazo para sua elaboração e a vedação expressa à amortização de ágio entre
partes relacionadas, a legislação se manteve incólume quanto aos requisitos que
permitiriam o reconhecimento e amortização do ágio nas demais situações.
Note-se que seria razoável que a lei estabelecesse que o ágio somente fosse
dedutível por quem efetivamente suportasse o custo do investimento (real
adquirente) impedindo a interposição de outra empresa na aquisição, como
pretende o Fisco,. Mas é certo que nem a Lei no 9.532/1997, nem a Lei no
12.973/2014, que alterou por último o regramento, assim dispôs.
Desta feita, a figura do real adquirente sustentada pela fiscalização no
lançamento e refletida em parte da jurisprudência desse conselho somente seria
sustentável se descaracterizada a real existência da empresa-veículo que ao fim e
ao cabo realizou o investimento e foi, posteriormente, incorporada pela empresa
adquirida.
A jurisprudência judicial sobre esta matéria começa a ganhar corpo junto aos
tribunais superiores, sendo oportuno o registro do recente julgado do Superior
Tribunal de Justiça – STJ, no REsp no 2.026.473-SC, que analisa a possibilidade de
utilização de empresa-veículo, por uma empresa estrangeira, na estruturação do
negócio que ensejou o reconhecimento do ágio, no qual o tribunal destaca que a
utilização de empresa-veículo no negócio, por si só, não o invalida, competindo ao
Fisco demonstrar a artificialidade na sua interposição na relação jurídica, verbis:
PROCESSUAL
CIVIL
E
TRIBUTÁRIO.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FIM DE
PREQUESTIONAMENTO. MULTA. DESCABIMENTO. IMPOSTO DE RENDA E
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO. ÁGIO. DESPESA.
DEDUÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. OPERAÇÃO ENTRE PARTES DEPENDENTES.
Fl. 5626
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.463 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720004/2018-20
92
POSSIBILIDADE. NEGÓCIO JURÍDICO ANTERIOR À ALTERAÇÃO LEGAL.
EMPRESA-VEÍCULO. PRESUNÇÃO DE INDEDUTIBILIDADE. ILEGALIDADE.
1. Não há violação do art. 1.022, II, do CPC/2015 quando o órgão julgador,
de forma clara e coerente, externa fundamentação adequada e suficiente à
conclusão do acórdão embargado, como no caso dos autos.
2. Hipótese em que a Corte Regional apresentou motivação clara e expressa
a respeito: a) da possibilidade de dedução do ágio no caso concreto, visto
que o instituto teria efetivamente ocorrido (e não artificialmente criado); b)
da impossibilidade de criação de hipóteses de “indedutibilidade” não
previstas na lei, tal como pretendeu fazer o Fisco; c) da extensão da Lei n.
9.532/1997, notadamente dos seus arts. 7o e 8o; d) da ocorrência efetiva de
investimento (aporte de recursos), tendo enfrentado diretamente as
questões postas em discussão e entregado a prestação jurisdicional nos
limites da lide.
3. Quanto à alegada violação do art. 1.026, § 2o, do CPC, assiste razão
jurídica à recorrente, uma vez que os aclaratórios foram interpostos com o
objetivo de prequestionamento, pelo que aplicável a Súmula 98 do STJ no
particular.
4. A controvérsia principal dos autos consiste em saber se agiu bem o Fisco
ao promover a glosa de despesa de ágio amortizado pela recorrida com
fundamento nos arts. 7o e 8o da Lei n. 9.532/1997, sob o argumento de não
ser possível a dedução do ágio decorrente de operações internas (entre
sociedades empresárias dependentes) e mediante o emprego de “empresa-
veículo”.
5. Ágio, segundo a legislação aplicável na época dos fatos narrados na
inicial, consistiria na escrituração da diferença (para mais) entre o custo de
aquisição do investimento (compra de participação societária) e o valor do
patrimônio líquido na época da aquisição (art. 20 do Decreto-Lei n.
1.598/1977).
6. Em regra, apenas quando há a alienação, liquidação, extinção ou baixa do
investimento é que o ágio a elas vinculado pode ser deduzido fiscalmente
como custo, para fins de apuração de ganho ou perda de capital.
7. A exceção à regra da indedutibilidade do ágio está inserida nos arts. 7o e
8o da Lei n. 9.532/1997, os quais passaram a admitir a dedução quando a
participação societária é extinta em razão de incorporação, fusão ou cisão
de sociedades empresárias.
8. A exposição de motivos da Medida Provisória n. 1.602/1997 (convertida
na Lei n. 9.532/1997) visou limitar a dedução do ágio às hipóteses em que
fossem acarretados efeitos econômico-tributários que a justificassem.
Fl. 5627
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.463 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720004/2018-20
93
9. O Código Tributário Nacional autoriza que a autoridade administrativa
promova o lançamento de ofício quando “se comprove que o sujeito
passivo, ou terceiro em benefício daquele, agiu com dolo, fraude ou
simulação” (art. 149, VII) e também contém norma geral antielisiva (art.
116, parágrafo único), a qual poderia, em última análise, até mesmo
justificar a requalificação de negócios jurídicos ilícitos/dissimulados,
embora prevaleça a orientação de que a “plena eficácia da norma depende
de lei ordinária para estabelecer os procedimentos a serem seguidos” (STF,
ADI 2446, rel. Min. Carmen Lúcia).
10. Embora seja justificável a preocupação quanto às organizações
societárias exclusivamente artificiais, não é dado à Fazenda, alegando
buscar extrair o “propósito negocial” das operações, impedir a
dedutibilidade, por si só, do ágio nas hipóteses em que o instituto é
decorrente da relação entre “partes dependentes” (ágio interno), ou
quando o negócio jurídico é materializado via “empresa-veículo”; ou seja,
não é cabível presumir, de maneira absoluta, que esses tipos de
organizações são desprovidos de fundamento material/econômico.
11. Do ponto de vista lógico-jurídico, as premissas em que se baseia o Fisco
não resultam automaticamente na conclusão de que o “ágio interno” ou o
ágio resultado de operação com o emprego de “empresa-veículo” impediria
a dedução do instituto em exame da base de cálculo do lucro real,
especialmente porque, até 2014, a legislação era silente a esse respeito.
12. Quando desejou excluir, de plano, o ágio interno, o legislador o fez
expressamente (com a inclusão do art. 22 da Lei n. 12.973/2014), a
evidenciar que, anteriormente, não havia vedação a ele.
13. Se a preocupação da autoridade administrativa é quanto à existência
de relações exclusivamente artificiais (como as absolutamente simuladas),
compete ao Fisco, caso a caso, demonstrar a artificialidade das operações,
mas jamais pressupor que o ágio entre partes dependentes ou com o
emprego de "empresa-veículo" já seria, por si só, abusivo.
14. No caso concreto, adotando o cenário fático narrado na sentença e no
acórdão, em razão dos limites impostos pela Súmula 7 do STJ, não há
demonstração de que as operações entabuladas pela parte recorrida foram
atípicas, artificiais ou desprovidas de função social, a ponto de justificar a
glosa na dedução do ágio.
15. Recurso especial parcialmente provido, apenas para afastar a multa
imposta em face da interposição dos embargos de declaração.
Fl. 5628
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.463 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720004/2018-20
94
Transcrevo os excertos do voto21 em que o relator analisa a questão da utilização
da empresa-veículo cujos fundamentos, de certo modo, estão alinhados ao
posicionamento que venho adotando neste tribunal administrativo, verbis:
[...]
Por isso, em regra, apenas quando há a alienação, liquidação, extinção ou
baixa do investimento é que o ágio a elas vinculado pode ser deduzido
fiscalmente como custo, para fins de apuração de ganho ou perda de
capital.
A exceção à regra da indedutibilidade do ágio está inserida nos arts. 7o e 8o
da Lei n. 9.532/1997, os quais passaram a admitir a dedução quando a
participação societária é extinta em razão de incorporação, fusão ou cisão
de sociedades empresárias.
Como a interpretação a ser dada aos supracitados artigos figura como fio
condutor desta decisão, transcrevo os dispositivos integralmente, com a
redação vigente ao tempo dos fatos:
[...]
Com base na leitura dos artigos destacados, verifica-se que a lei admitiu a
dedução fiscal do ágio (da base de cálculo do lucro real) na hipótese de
absorção patrimonial de pessoa jurídica da qual se detenha participação
societária. Em especial, a norma (em seu inciso III) estabeleceu a
possibilidade de o ágio gerado na aquisição de participação societária, cujo
fundamento econômico tiver sido a expectativa de rentabilidade futura
(art. 20, § 2o, "b", do Decreto-Lei n. 1.598/1977), ser amortizado nos
balanços correspondentes à apuração do lucro real levantados
posteriormente à incorporação, fusão ou cisão, à razão de, no máximo, um
sessenta avos para cada mês do período de apuração.
Nesses casos, portanto, assiste razão ao contribuinte quando afirma que,
em resumo, os requisitos exigidos para a dedução são: (i) que o ágio seja
justificado pela rentabilidade futura do investimento; (ii) que, após a
aquisição, haja incorporação da controlada pela controladora, ou vice-
versa; e (iii) que seja respeitado o limite de amortização de 1/60 por mês.
[...]
A Fazenda defende, portanto – inclusive no recurso em exame –, que a
análise da possibilidade de dedução do ágio não deve ser realizada à luz dos
aspectos meramente formais da norma, mas também sob a ótica dos
eventos reais e econômicos atrelados à operação que ensejou o ágio.

21 O acórdão do STJ também analisa a validade do chamado ágio interno, em face dessa situação estar
presente naquela operação. Em linhas gerais, não tenho concordância com as premissas adotadas no voto,
mesmo abstraindo eventuais questões peculiares àquele processo, mas deixo de comentá-las por não
serem aplicáveis ao presente caso
Fl. 5629
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.463 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720004/2018-20
95
Justifica, aliás, que a interpretação histórica da norma (extraída da sua
exposição de motivos) deixa evidente que a disposição legal trouxe
verdadeira blindagem ao aproveitamento do ágio fictício; a interpretação
teleológica evidencia que a fruição de um ganho tributário pressupõe que
seja demonstrada a existência de propósito negocial/substância econômica,
cabendo ao Fisco a desconsideração do abuso das formas em detrimento
da constatação dos fatos tributáveis (arts. 118, I, 142 e 149, VII, do CTN).
Até aqui, as premissas da recorrente não estariam de todo equivocadas.
Pelo contrário, de fato:
A exposição de motivos da Medida Provisória no 1.602/1997 deixou
hialino esse intuito de restrição da consideração do ágio como
despesa dedutível, mediante a instituição de óbices à amortização de
qualquer tipo de ágio nas operações de incorporação. Com isso o
legislador visou limitar a dedução do ágio às hipóteses em que
fossem
acarretados
efeitos
econômico-tributários
que
o
justificassem. (SCHOUERI, Luís Eduardo. Ágio em reorganizações
societárias [aspectos tributários]. São Paulo: Dialética, 2012).
Além disso, o Código Tributário Nacional realmente autoriza que a
autoridade administrativa promova o lançamento de ofício quando “se
comprove que o sujeito passivo, ou terceiro em benefício daquele, agiu
com dolo, fraude ou simulação” (art. 149, VII).
E, ainda, a norma geral antielisiva (art. 116, parágrafo único), de
constitucionalidade indiscutível (ADI 2446), também poderia, em última
análise, até justificar a requalificação de negócios jurídicos
ilícitos/dissimulados, embora prevaleça a orientação de que a “plena
eficácia da norma depende de lei ordinária para estabelecer os
procedimentos a serem seguidos” (STF, ADI 2446, rel. Min. Carmen Lúcia).
Em suma, a preocupação da Fazenda quanto às operações exclusivamente
artificiais é relevante e encontra abrigo na legislação e na interpretação que
a esta deve ser dada.
O que, a meu ver, mostra-se seguramente incorreta é a conclusão adotada
pelo Fisco após expor as premissas adiantadas nas linhas acima.
Não pode a Receita, alegando buscar extrair o “propósito negocial” das
operações, impedir a dedutibilidade, por si só, do ágio nas hipóteses em
que o instituto é decorrente da relação entre “partes dependentes” (ágio
interno), ou quando o negócio jurídico é materializado via “empresa-
veículo”. Ou seja, não é dado presumir, de maneira absoluta, que esses
tipos de organizações societárias são desprovidos de fundamento
material/econômico.
[...]
Fl. 5630
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.463 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720004/2018-20
96
A empresa-veículo, por sua vez, seria aquela constituída com a "função
específica de transferir participação societária entre controladora e
controlada" (MOREIRA JÚNIOR, Gilberto de Castro; SILVA JÚNIOR, Ademir
Bernardo. Da dedutibilidade do ágio para fins fiscais: análise do precedente
da Columbian Chemicals Brasil LTDA [Acórdão n. 1102-000.875] In: Análise
de casos sobre aproveitamento de ágio: IRPJ e CSLL à luz da jurisprudência
do CARF. PEIXOTO, Marcelo Magalhães; FARO, Maurício Pereira (coord).
São Paulo: MP Editora, 2016).
Embora não haja consenso sobre o conceito de "empresa-veículo", algumas
características dessa entidade podem ser destacadas:
A “empresa-veículo” geralmente é constituída pela própria pessoa
jurídica adquirente com o aporte do investimento na sociedade
adquirida (“empresa-alvo”), justamente para efetuar a transferência
do ágio de rentabilidade futura;
A “empresa-veículo” tem duração efêmera;
A “empresa-veículo” é criada sem outro propósito econômico, além
de facilitar o aproveitamento fiscal do ágio de rentabilidade futura;
A “empresa-veículo” é utilizada como instrumento para aquisição da
participação societária na “empresa-alvo” ou como sociedade para a
qual ocorre a transferência do ágio;
A “empresa-veículo” é controladora da pessoa jurídica sucessora, que
continua a existir após o evento societário, na qual o ativo diferido
(regime anterior) ou o ativo intangível (regime atual) relativo ao ágio
de rentabilidade futura passa a produzir efeitos fiscais;
A “empresa-veículo” é extinta no evento societário de fusão, cisão ou
incorporação;
A “empresa-veículo” possibilita que a sociedade investida por meio
da incorporação reversa, amortize o ágio de rentabilidade futura.
(SANTOS, Ramon Tomazela. Ágio na Lei 12.973/2014: aspectos
tributários e contábeis. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2022).
Dito isso, tenho que, do ponto de vista lógico-jurídico, as premissas em que
se baseia a Fazenda passam longe de resultar automaticamente na
conclusão de que o “ágio interno” ou o ágio resultado de operação com o
emprego de “empresa-veículo” impediria a dedução do instituto em exame
da base de cálculo do lucro real.
Primeiro, porque os supracitados arts. 7o e 8o da Lei n. 9.532/1997 em
nenhum momento dispuseram de maneira expressa sobre a
impossibilidade apriorística do aproveitamento do ágio nas operações de
partes dependentes ou mediante o emprego de empresa interposta.
Fl. 5631
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.463 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720004/2018-20
97
Aliás, quando desejou excluir, de plano, o ágio interno, o legislador o fez
expressamente (com a inclusão do art. 22 da Lei n. 12.973/2014), a
evidenciar que anteriormente, não havia vedação, e continua não havendo,
ao uso de sociedade-veículo.
Segundo, porque se a preocupação da autoridade administrativa é quanto à
existência de relações exclusivamente artificiais (como as absolutamente
simuladas), compete ao Fisco, caso a caso, demonstrar a artificialidade das
operações, mas jamais pressupor que a só existência de ágio entre partes
dependentes ou com o emprego de "empresa-veículo" já seria abusiva.
Sobre o emprego da "empresa-veículo", a sua rejeição apriorística
contraria o disposto no art. 2o, § 3o, da Lei n. 6.404/1976 (o qual faculta a
criação de holding “como meio de realizar o objeto social, ou para
beneficiar-se de incentivos fiscais”).
Não há proibição legal para que uma sociedade empresária seja criada
como "veículo" para facilitar a realização de um negócio jurídico; inclusive
há razões reais ("propósito negocial") para tanto, pois é possível que as
pessoas jurídicas originais queiram manter sua segregação por diversas
razões (estratégicas, econômicas, operacionais...).
A propósito, quando a investidora é empresa estrangeira, é ainda mais
justificável a constituição de uma "empresa-veículo", por algumas razões
práticas: confere mais segurança quanto à possibilidade de se valer da
norma interna de dedução do ágio (o que não aconteceria se a
incorporação fosse internacional); permite a negociação com base na
moeda local; pode facilitar a realização de operações locais (por exemplo,
dispensar garantias que seriam exigidas do investidor internacional) etc.
Assim, filio-me à orientação de que:
A Lei n° 9.532/1997 e a Lei no 12.973/2014 apenas exigem a
confusão patrimonial entre a pessoa jurídica que detém
participação societária e a sociedade adquirida, não fazendo
qualquer alusão, ainda que implícita, ao suposto "real adquirente",
que segundo a tese do Fisco, teria fornecido os recursos financeiros
ou ofertado garantia para aquisição do investimento. (SANTOS,
Ramon Tomazela. Ágio na Lei 12.973/2014: aspectos tributários e
contábeis. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2022)
Em resumo, compreendo que a existência do ágio interno (ao menos até
2014) ou a constituição de sociedade-veículo não podem, por si sós,
configurar impedimento para a dedução do ágio.
O mais importante, nessas situações, é investigar se: Houve efetiva
aquisição de participação societária? Há efetivo custo (sacrifício) de
aquisição? Resta demonstrado que o ágio corresponde à diferença
entre o custo de aquisição e o valor patrimonial do investimento está
Fl. 5632
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.463 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720004/2018-20
98
fundamentado na expectativa de rentabilidade futura? Houve
absorção do patrimônio da investida ou da investidora por meio de
incorporação, fusão ou cisão?
[...]
Há efetiva aquisição/alienação de participação societária?
(DIAS, Karem Jureidini; LAVEZ, Raphael Assef. “Ágio interno” e
“empresa-veículo” na jurisprudência do CARF: um estudo acerca da
importância dos padrões legais na realização da igualdade tributária
In: Análise de casos sobre aproveitamento de ágio: IRPJ e CSLL à luz
da jurisprudência do CARF. PEIXOTO, Marcelo Magalhães; FARO,
Maurício Pereira (coord). São Paulo: MP Editora, 2016)
No caso concreto, adotando o cenário fático narrado na sentença e no
acórdão, entendo não ter sido demonstrado que as operações entabuladas
pela parte recorrida foram atípicas, artificiais ou desprovidas de função
social.
[...]
No tocante às despesas financeiras, adoto como razões de decidir o voto que expos
os fundamento da decisão no Acórdão no 9101-006.94422, da lavra da d. conselheira Edeli Pereira
Bessa para negar provimento ao recurso especial fazendário naquele caso, nos seguintes termos:
GLOSA DE DESPESAS FINANCEIRAS. COMPRA ALAVANCADA. DEDUTIBILIDADE
PELA INCORPORADORA DA ADQUIRENTE. EFEITOS DA SUCESSÃO. Firmada a
premissa de que as despesas financeiras eram dedutíveis pela incorporada, não
subsistem as glosas fundamentadas, apenas, na desnecessidade da despesa para
manutenção da fonte produtiva da incorporadora. A incorporadora, em princípio,
sucede a investida em todos seus direitos e obrigações.
[...]
No mérito, a maioria qualificada do Colegiado acompanhou o I. Relator apenas em
sua conclusão de negar provimento ao recurso especial fazendário, discordando
de seus fundamentos de mérito.
Como expresso na análise do conhecimento da matéria, o voto condutor do
acórdão recorrido compreendeu suficiente a demonstração das razões de
dedutibilidade das despesas financeiras em face da contratante das dívidas –
“Mevamoga” – para afastar a glosa promovida, mas aqui releva adicionar, a estes
argumentos, que evidenciada esta dedutibilidade em face da incorporada, a

22 Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Luis Henrique Marotti Toselli, Guilherme
Adolfo dos Santos Mendes, Heldo Jorge dos Santos Pereira Junior, Maria Angelica Echer Ferreira Feijo (substituta) e
Luiz Tadeu Matosinho Machado (Presidente em exercício) e votaram pelas conclusões para, no mérito, negar
provimento ao recurso especial fazendário, os conselheiros Edeli Pereira Bessa, Guilherme Adolfo dos Santos Mendes
e Luiz Tadeu Matosinho Machado.
Fl. 5633
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.463 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720004/2018-20
99
dedutibilidade das despesas pela incorporadora passa a ser justificada pela
sucessão daí decorrente.
Ou seja, se a Contribuinte contratasse diretamente estas obrigações em benefício
de seus sócios, válido seria o argumento do paradigma no sentido de que a dívida
foi contraída no exclusivo interesse dos acionistas controladores, e não para
custear a fonte produtiva desta pessoa jurídica. Este descompasso também
autorizaria a glosa se apenas a dívida fosse transferida para a investida, sem a
incorporação, e consequente sucessão, da investidora.
Contudo, na medida em que o Colegiado a quo fixou a premissa aqui não mais em
discussão - dada a negativa de conhecimento ao recurso especial fazendário
neste ponto – de que “Mevamoga” era a controladora e adquirente da
Contribuinte, desconstituiu-se a primeira linha argumentativa contrária à
dedutibilidade, por esta, dos encargos decorrentes das obrigações assumidas para
exercício de seu objeto social como holding, adquirente de participações
societárias. Em consequência, em segundo passo argumentativo, tem-se que a
extinção de “Mevamoga” por incorporação23 pela Contribuinte, atribui a esta os
deveres e direitos decorrentes desta sucessão, nos termos do art. 1116 do Código
Civil24. Logo, se não há outras objeções à dedutibilidade das despesas em questão,
é sob a ótica da atividade da incorporada que ela deve ser avaliada.
[...]
Aqui, firmada a premissa de que “Mevamoga” era a adquirente, cabe adicionar
aos fundamentos do acórdão recorrido que sua incorporação pela Contribuinte
confere a esta, na condição de sucessora, os direitos e deveres antes detidos pela
incorporada, de modo que a glosa das despesas financeiras não pode ser mantida,
apenas, sob o argumento de que a dívida foi contraída no exclusivo interesse da
incorporada, e não para custear a fonte produtiva da incorporadora.
[...]
Por todo o exposto, voto no sentido de dar provimento ao recurso especial da
contribuinte.
Assinado Digitalmente
Luiz Tadeu Matosinho Machado

23 Art. 1.118. Aprovados os atos da incorporação, a incorporadora declarará extinta a incorporada, e promoverá a
respectiva averbação no registro próprio.
24 Art. 1.116. Na incorporação, uma ou várias sociedades são absorvidas por outra, que lhes sucede em
todos os direitos e obrigações, devendo todas aprová-la, na forma estabelecida para os respectivos tipos.
Fl. 5634
DF CARF MF
Original